Tribunal: STM
Processo: 7000481-16.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTS. 311 E 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVA ILÍCITA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PEDIDO PREJUDICADO. CONVERSÃO DA PENA EM PRISÃO. INCOMPATIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIMIDADE. PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APLICABILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MAIORIA.
O Comandante da Unidade é a Autoridade competente para o exercício da Polícia Judiciária Militar, nos termos do art. 7º do Código de Processo Penal Militar.
Portanto, o fato de a referida Autoridade ter sido ouvida na fase inquisitorial como testemunha, frise-se, não de acusação como insinua a Defesa, em absoluto configura a hipótese de impedimento, cujo escopo está delineado no art. 37 do referido Códex processual e que diz respeito, exclusivamente, ao Julgador, por motivos óbvios, na forma das alíneas a e b do referido dispositivo.
Vale dizer que o impedimento caberia se e somente se o Comandante da Unidade fosse testemunha em Juízo e convocado para exercer a função de Juiz Militar no Conselho de Justiça.
A propósito de a Encarregada das diligências complementares ter sido ouvida como testemunha na fase inquisitorial, esse fato, por si só, em absoluto contamina as diligências por ela procedidas e, ainda que assim fosse considerado, de igual modo, não teriam o condão de macular a ação penal militar, conforme a reiterada jurisprudência dos Pretórios.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
Segundo a doutrina recorrente, o ônus da prova é sempre da acusação; eventualmente, se o réu alegar um fato relevante, como um álibi, cabe a ele demonstrar. Mas isto não significa, em hipótese alguma, inversão do ônus da prova.
A Sentença de primeiro grau fundamentou a condenação nas provas produzidas no processo, de sorte que, para se contrapor a essas evidências, caberia sim à Parte Ré a demonstração de que tais elementos não seriam aptos à imposição de um Decreto condenatório.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
Mérito
1. Falsificação de documento  na figura típica descrita no art. 311 do Código Penal Militar, falsificar significa criar, fabricar um documento que se passe por verdadeiro, ou então alterar, ou seja, modificar um documento verdadeiro, transformando relevantemente, assim, a informação nele constante. Esse delito tem por objeto jurídico a Administração Militar. Trata-se de crime formal que independe de demonstração de lesividade, sendo admitida a falsificação parcial, na qual se altera um documento verdadeiro, introduzindo-lhe partes não autênticas.
A autoria e a materialidade do delito foram suficientemente comprovadas pelos Laudos de Perícia Grafotécnica, elaborados por peritos oficiais da Polícia Federal, a partir dos documentos de referência fornecidos pela Marinha do Brasil, os quais atestaram a falsificação da assinatura em 21 (vinte e um) Títulos de Inscrição de Embarcação Miúda.
A despeito de a Defesa ter sustentado em seu arrazoado que a prova pericial produzida na fase inquisitorial seria ineficaz, sob o argumento segundo o qual não foi ratificada no âmbito processual, em sendo elaborados os Laudos Periciais por peritos devidamente habilitados da Polícia Federal, ainda que produzidas na fase pré-processual, se consubstanciadas na conformidade do art. 315 do Código de Processo Penal Militar dispensam a renovação em juízo, constituindo meio de prova suficiente para fundamentar eventual decreto condenatório.
A melhor adequação típica para a conduta narrada e comprovada nos autos não é outra que não a do falso material, na medida em que, para a configuração do delito de falsidade ideológica, seria necessária a alteração de verdade juridicamente relevante e não somente a assinatura aposta no documento emitido pela Marinha do Brasil, não cabendo, portanto, a pretendida desclassificação para o delito do art. 312 do Código Penal Militar.
2. Violação do dever funcional com o fim de lucro  na figura típica descrita no art. 320 do Código Penal Militar, violar significa transgredir, sendo que o objeto da transgressão é o dever funcional (obrigação inerente ao cargo ou função pública). O objetivo do agente é a obtenção de qualquer espécie de vantagem, para si ou para outrem. O cenário da execução do delito é o negócio da administração militar.
Os autos demonstram que o Acusado ofertou serviços de despachante e facilidades a civis proprietários de embarcações, bem como recebeu valores indevidos para agilizar os procedimentos de cadastramento e de transferências desses meios de transporte no âmbito da Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins.
O delito em testilha, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, é de natureza formal, de sorte que, para haver consumação, basta a violação com o fim de obter especulativamente vantagem pessoal, ou seja, não há necessidade de que o agente obtenha o ganho desejado, de modo que a simples atitude de agilizar o andamento dos processos administrativos com vistas à sua indicação para possíveis clientes no âmbito do CFAT é suficiente para a sua consumação.
Consoante a doutrina recorrente, o critério da consunção pode ser adotado em 2 (duas) situações, quais sejam, quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime e nos casos de antefato e pós-fato impuníveis.
Vale dizer que, na prática de 2 (dois) crimes, para que um deles seja absorvido pelo outro, condenando-se o agente somente pela pena cominada ao delito principal, faz-se necessária a existência de conexão entre ambos, ou seja, que um deles tenha sido praticado apenas como meio ou preparatório para a prática de outro, o que não se evidencia no caso em exame, bastando, para tanto, verificar que as falsificações documentais foram efetuadas pelo Réu em momentos absolutamente distintos e completamente dissociados dos da violação de seu dever funcional, não integrando, portanto, o mesmo iter criminis.
Afinal, embora os crimes cometidos pelo Réu tutelem a Administração Militar, o delito de falsificação de documento encontra-se topograficamente inserido no Capítulo V (Da Falsidade), enquanto o crime de violação do dever funcional pertence ao Capítulo VI (Dos Crimes contra o Dever Funcional). Além disso, há diversidade de momentos consumativos e de sujeitos passivos, conforme demonstrado nos autos, circunstâncias que confluem pela inaplicabilidade do Princípio da Consunção.
Considerando que o pedido de desclassificação da conduta perpetrada pelo Réu para o delito de falso ideal não foi acolhido, em tese, restaria prejudicado o pleito subjacente de conversão da pena em restritiva de direitos. Nada obstante, ainda que verificado não ter havido pedido expresso em relação ao delito de falso material, melhor sorte não assiste à Defesa constituída, pois, a toda evidência, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, não estando prevista na legislação substantiva a obrigação de prestar serviços comunitários, incabível é a sua aplicação.
O Conselho Julgador de primeiro grau aplicou a previsão legal contida no art. 59 do Código Penal Militar e converteu a pena aplicada em prisão.
Todavia, o texto legal do referido Diploma é claro ao descrever que (...) A pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão condicional (...).
Portanto, considerando a condenação operada em primeiro grau, de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, não cabe a citada conversão.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
A incidência da previsão legal de exclusão das forças armadas contida no art. 102 do Estatuto Repressivo Castrense, além de não configurar a reformatio in pejus, porquanto não se verificou mudança para pior do quantum da reprimenda principal, em sua essência, constitui pena acessória e, sendo assim, tem aplicação imediata, bastando para tanto que se identifique a condenação da praça a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos.
Afinal, consoante a jurisprudência da Excelsa Corte, a exclusão do serviço ativo da praça condenada a pena superior a 2 (dois) anos é pena acessória e não efeito da condenação, tornando desnecessária a justificação específica quando a decisão condenatória encontrar-se devidamente fundamentada.
Pena acessória de exclusão das forças armadas aplicada ao Apelante. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
27/09/2022 12:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663174953816687796955775690&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/09/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000481-16.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: KERQUELIS AGUIAR LOPES
ADVOGADO: CARLOS ANTONIO TAVARES (OAB ES21228)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA, REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE
2022, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO PARA, RATIFICANDO A
CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO "A QUO" AO 2º SGT MAR KERQUELIS
AGUIAR LOPES, RESTABELECER A PENA DE 5 (CINCO) ANOS, 3 (TRÊS)
MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ARTIGO 311, §
1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, POR 21 (VINTE E UMA) VEZES, C/C O ART.
71 DO CÓDIGO PENAL COMUM; E NO ART. 320 DO ESTATUTO REPRESSIVO
CASTRENSE, POR 3 (TRÊS) VEZES, C/C O ART. 71 DO CÓDEX PENAL
COMUM, ESTABELECENDO-SE O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO
PENAL COMUM, E COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, E, POR
MAIORIA, DECIDIU APLICAR AO APELANTE A PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, PREVISTA NO INCISO IV DO ARTIGO
98, C/C O ART. 102, AMBOS DO REFERIDO CÓDEX MILITAR, CONTRA OS
VOTOS DOS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, EM SEU VOTO DE VISTA, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, QUE DEIXAVAM DE
APLICAR A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
(REVISOR). O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E LOURIVAL CARVALHO SILVA NÃO
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

27/09/2022 12:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663174953816687796955775690&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000481-16.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: KERQUELIS AGUIAR LOPES
ADVOGADO: CARLOS ANTONIO TAVARES (OAB: ES21228)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
rejeitou a preliminar suscitada pela Defesa, de nulidade pela existência de
indícios de prova ilícita produzida na fase inquisitorial, por falta de amparo legal;
por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do feito pela inversão do
ônus da Prova, arguida pela Defesa, por falta de amparo legal. No mérito, pediu
vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, que, conhecia e negava provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa, para manter inalterada a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo sido
acompanhado pelo Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Revisor). Os Ministros
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o retorno de
vista.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b...
1/69
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000481-16.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: KERQUELIS AGUIAR LOPES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO E VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O
FIM DE LUCRO. ARTS. 311 E 320 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA EXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS DE PROVA ILÍCITA PRODUZIDA NA FASE
INQUISITORIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INVERSÃO DO ÔNUS
DA
PROVA.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS
QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL
COM O FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
BENS
JURÍDICOS DIVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELAS RESTRITIVAS
DE DIREITO. PEDIDO PREJUDICADO. CONVERSÃO DA
PENA EM PRISÃO. INCOMPATIBILIDADE. PENA SUPERIOR
A 2 (DOIS) ANOS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIMIDADE.
PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APLICABILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MAIORIA.
O Comandante da Unidade é a Autoridade competente para o exercício
da Polícia Judiciária Militar, nos termos do art. 7º do Código de Processo Penal
Militar.
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b...
2/69
Portanto, o fato de a referida Autoridade ter sido ouvida na fase
inquisitorial como testemunha, frise-se, não de acusação como insinua a Defesa, em
absoluto configura a hipótese de impedimento, cujo escopo está delineado no art. 37
do referido Códex processual e que diz respeito, exclusivamente, ao Julgador, por
motivos óbvios, na forma das alíneas “a” e “b” do referido dispositivo.
Vale dizer que o impedimento caberia se e somente se o Comandante
da Unidade fosse testemunha em Juízo e convocado para exercer a função de Juiz
Militar no Conselho de Justiça.
A propósito de a Encarregada das diligências complementares ter sido
ouvida como testemunha na fase inquisitorial, esse fato, por si só, em absoluto
contamina as diligências por ela procedidas e, ainda que assim fosse considerado, de
igual modo, não teriam o condão de macular a ação penal militar, conforme a
reiterada jurisprudência dos Pretórios.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
Segundo a doutrina recorrente, o ônus da prova é sempre da acusação;
eventualmente, se o réu alegar um fato relevante, como um álibi, cabe a ele
demonstrar. Mas isto não significa, em hipótese alguma, inversão do ônus da prova.
A Sentença de primeiro grau fundamentou a condenação nas provas
produzidas no processo, de sorte que, para se contrapor a essas evidências, caberia
sim à Parte Ré a demonstração de que tais elementos não seriam aptos à imposição
de um Decreto condenatório.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
Mérito
1. Falsificação de documento – na figura típica descrita no art. 311 do
Código Penal Militar, falsificar significa criar, fabricar um documento que se passe
por verdadeiro, ou então “alterar”, ou seja, modificar um documento verdadeiro,
transformando relevantemente, assim, a informação nele constante. Esse delito tem
por objeto jurídico a Administração Militar. Trata-se de crime formal que independe
de demonstração de lesividade, sendo admitida a falsificação parcial, na qual se
altera um documento verdadeiro, introduzindo-lhe partes não autênticas.
A autoria e a materialidade do delito foram suficientemente
comprovadas pelos Laudos de Perícia Grafotécnica, elaborados por peritos oficiais
da Polícia Federal, a partir dos documentos de referência fornecidos pela Marinha
do Brasil, os quais atestaram a falsificação da assinatura em 21 (vinte e um) Títulos
de Inscrição de Embarcação Miúda.
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b...
3/69
A despeito de a Defesa ter sustentado em seu arrazoado que a prova
pericial produzida na fase inquisitorial seria ineficaz, sob o argumento segundo o
qual não foi ratificada no âmbito processual, em sendo elaborados os Laudos
Periciais por peritos devidamente habilitados da Polícia Federal, ainda que
produzidas na fase pré-processual, se consubstanciadas na conformidade do art. 315
do Código de Processo Penal Militar dispensam a renovação em juízo, constituindo
meio de prova suficiente para fundamentar eventual decreto condenatório.
A melhor adequação típica para a conduta narrada e comprovada nos
autos não é outra que não a do falso material, na medida em que, para a
configuração do delito de falsidade ideológica, seria necessária a alteração de
verdade juridicamente relevante e não somente a assinatura aposta no documento
emitido pela Marinha do Brasil, não cabendo, portanto, a pretendida desclassificação
para o delito do art. 312 do Código Penal Militar.
2. Violação do dever funcional com o fim de lucro – na figura típica
descrita no art. 320 do Código Penal Militar, violar significa transgredir, sendo que o
objeto da transgressão é o dever funcional (obrigação inerente ao cargo ou função
pública). O objetivo do agente é a obtenção de qualquer espécie de vantagem, para
si ou para outrem. O cenário da execução do delito é o negócio da administração
militar.
Os autos demonstram que o Acusado ofertou serviços de despachante e
facilidades a civis proprietários de embarcações, bem como recebeu valores
indevidos para agilizar os procedimentos de cadastramento e de transferências
desses meios de transporte no âmbito da Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins.
O delito em testilha, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, é de natureza formal, de sorte que, para haver consumação, basta a
violação com o fim de obter especulativamente vantagem pessoal, ou seja, não há
necessidade de que o agente obtenha o ganho desejado, de modo que a simples
atitude de agilizar o andamento dos processos administrativos com vistas à sua
indicação para possíveis clientes no âmbito do CFAT é suficiente para a sua
consumação.
Consoante a doutrina recorrente, o critério da consunção pode ser
adotado em 2 (duas) situações, quais sejam, quando um crime é meio necessário ou
normal fase de preparação ou de execução de outro crime e nos casos de antefato e
pós-fato impuníveis.
Vale dizer que, na prática de 2 (dois) crimes, para que um deles seja
absorvido pelo outro, condenando-se o agente somente pela pena cominada ao delito
principal, faz-se necessária a existência de conexão entre ambos, ou seja, que um
deles tenha sido praticado apenas como meio ou preparatório para a prática de outro,
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b...
4/69
o que não se evidencia no caso em exame, bastando, para tanto, verificar que as
falsificações documentais foram efetuadas pelo Réu em momentos absolutamente
distintos e completamente dissociados dos da violação de seu dever funcional, não
integrando, portanto, o mesmo iter criminis.
Afinal, embora os crimes cometidos pelo Réu tutelem a Administração
Militar, o delito de falsificação de documento encontra-se topograficamente inserido
no Capítulo V (Da Falsidade), enquanto o crime de violação do dever funcional
pertence ao Capítulo VI (Dos Crimes contra o Dever Funcional). Além disso, há
diversidade de momentos consumativos e de sujeitos passivos, conforme
demonstrado nos autos, circunstâncias que confluem pela inaplicabilidade do
Princípio da Consunção.
Considerando que o pedido de desclassificação da conduta perpetrada
pelo Réu para o delito de falso ideal não foi acolhido, em tese, restaria prejudicado o
pleito subjacente de conversão da pena em restritiva de direitos. Nada obstante,
ainda que verificado não ter havido pedido expresso em relação ao delito de falso
material, melhor sorte não assiste à Defesa constituída, pois, a toda evidência,
segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, não estando prevista na
legislação substantiva a obrigação de prestar serviços comunitários, incabível é a sua
aplicação.
O Conselho Julgador de primeiro grau aplicou a previsão legal contida
no art. 59 do Código Penal Militar e converteu a pena aplicada em prisão.
Todavia, o texto legal do referido Diploma é claro ao descrever que
“(...) A pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão
condicional (...)”.
Portanto, considerando a condenação operada em primeiro grau, de 5
(cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, não cabe a citada conversão.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
A incidência da previsão legal de exclusão das forças armadas contida
no art. 102 do Estatuto Repressivo Castrense, além de não configurar a reformatio in
pejus, porquanto não se verificou mudança para pior do quantum da reprimenda
principal, em sua essência, constitui pena acessória e, sendo assim, tem aplicação
imediata, bastando para tanto que se identifique a condenação da praça a pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos.
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b...
5/69
Afinal, consoante a jurisprudência da Excelsa Corte, a exclusão do
serviço ativo da praça condenada a pena superior a 2 (dois) anos é pena acessória e
não efeito da condenação, tornando desnecessária a justificação específica quando a
decisão condenatória encontrar-se devidamente fundamentada.
Pena acessória de exclusão das forças armadas aplicada ao Apelante.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa, de
nulidade pela existência de indícios de prova ilícita produzida na fase inquisitorial,
por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade do
feito pela inversão do ônus da Prova, arguida pela Defesa, por falta de amparo legal;
no mérito, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Apelo defensivo
para, ratificando a condenação imposta pelo Juízo a quo ao 2º Sgt Mar
KERQUELIS AGUIAR LOPES, restabelecer a pena de 5 (cinco) anos, 3 (três)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no artigo 311, § 1º, do Código
Penal Militar, por 21 (vinte e uma) vezes, c/c o art. 71 do Código Penal comum; e no
art. 320 do Estatuto Repressivo Castrense, por 3 (três) vezes, c/c o art. 71 do Códex
Penal comum, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente semiaberto, nos
termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal comum, e com o direito de
recorrer em liberdade, e, por maioria, em aplicar ao Apelante a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, prevista no inciso IV do artigo 98, c/c o art. 102,
ambos do referido Códex Militar.
Brasília, 01 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do 2º Sgt Mar
KERQUELIS AGUIAR LOPES contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha, de 27 de abril de 2021, que o condenou à
pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no
artigo 311, § 1º, do Código Penal Militar, por 21 (vinte e uma) vezes, e no art. 320
do Código Penal Militar, por 3 (três) vezes, ambos c/c o art. 71 do Código Penal
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b...
6/69
comum, com o direito de apelar em liberdade e o regime inicial semiaberto, o qual
foi convertido em prisão, nos termos do art. 59 do Código Penal Militar, enquanto
perdurar a condição de militar da ativa.
A Denúncia, oferecida em 21 de outubro de 2019 e recebida em 13 de
março de 2020 (evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000096-
63.2020.7.11.0011), narra a seguinte conduta delituosa, in verbis:
“(...) I - SÍNTESE DOS FATOS
No período compreendido entre janeiro de 2012 e novembro 2013, quando serviu na
Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins (CFAT), o Denunciado, livre e
conscientemente, violou seu dever funcional, na condução de processos relativos à
regularização de documentos de embarcações miúdas (TIEM), no exercício de
função, para obter especulativamente vantagem pessoal. No mesmo período,
falsificou 20 (vinte) Títulos de Embarcação Miúda (TIEM) mediante assinaturas
falseadas da Oficial 1º TEN VANEIDE JOSÉ FERREIRA, cujos processos de
regularização e legalização tramitavam na sede da Capitania Fluvial do Araguaia-
Tocantins.
II - DA VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL
Segundo consta dos autos, o Denunciado serviu na Capitania Fluvial do Araguaia-
Tocantins (CFAT) no período compreendido entre janeiro de 2010 a 20 de novembro
de 2013, conforme folhas de alterações (proc. digital - árvore - págs. 378-409).
Embarcou como 3º Sargento, em 11/06/2012, foi promovido à graduação de 2º
Sargento (proc. digital - árvore - págs. 396).
Em 02/09/2010, passou a exercer a função de Supervisor da Seção de Vistoria e
Cadastro de Embarcações (proc. digital - árvore - págs.). E, em 16/12/2010, passou
a exercer a função de Auxiliar da Seção de Cadastro e Vistoria de Embarcações,
com atuação efetiva na condução e análise de processos relativos à regularização
de documentos de embarcações - Títulos de Embarcações Miúdas (TIEM) - (proc.
digital - árvore - págs. 384).
Em razão das atribuições dessa última função a que fora designado, o Denunciado
participou de missões de inspeções navais em vários municípios ao longo dos rios
Tocantins e Araguaia, conforme consta em suas folhas de alterações. Naquelas
ocasiões, como servidor da Capitania Fluvial do Araguaia, exercia atendimento ao
público, recebia documentos de interessados para regularização de embarcações e
montava os respectivos processos.
Naquela atividade conheceu o Senhor SILBERTO SILVA CAMPOS. Segundo esta
testemunha o Denunciado lhe propôs assessoramento para a abertura de uma
Escola Náutica na cidade de Redenção/PA, mediante o pagamento de R$ 2.000,00
(dois mil reais). Propôs comissão à testemunha para que agenciasse processos de
terceiros interessados em regularizar os documentos de embarcações perante a
autoridade naval. O Denunciado, por sua vez, atuaria como 'despachante',
mediante cobrança do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais por
processo, sendo que SILBERTO receberia a comissão de R$ 100,00 reais e o
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b...
7/69
Denunciado ficaria com R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais, para 'regularizar'
embarcações (proc. digital - árvore - pág. 37-58). Nos meses de maio a julho de
2012, conforme combinado, o Sr. Silberto agenciou 22 (vinte e dois) processos de
regularização de embarcações, entregou os documentos ao Denunciado e depositou
os pagamentos recebidos na conta do Sargento KERQUELIS. Os recibos dos
depósitos estão acostados ao processo digital - árvore - págs. 52 a 57.
Segundo o Sr. SILBERTO, o Denunciado concluiu 02 (dois) processos e devolveu-
lhe os outros 20 (vinte) (proc. digital - árvore - págs. 37/40).
Ao agilizar e regularizar documentação de embarcações de interessados, com o fim
de obter vantagem pessoal o Denunciado violou o seu dever funcional.
O dolo está demonstrado na intenção de obter vantagem pessoal que restou
caracterizada com os depósitos efetuados na conta corrente do Denunciado,
mantida na
Caixa Econômica Federal, conforme comprovam os extratos juntados no PQS n°
143- 55.2017.7.11.0111 (e-proc - árvore - fls. 31/43 e 66/80).
Na mesma linha especulativa de obter vantagem com violação do dever funcional,
apurou-se que, em fevereiro de 2012, o Sr. CLEVER KENY ALVES ACACIO,
negociante de embarcações, procurou o Denunciado, que lhe fora indicado como
um servidor da Marinha que exercia a função de despachante com o fim de agilizar
a regularização do título de inscrição da sua embarcação miúda nº
524M2012001146, COISAO II (Jet-Ski) junto à Capitania Fluvial do Araguaia-TO.
Segundo a testemunha Sr. CLEVER, o Denunciado não lhe cobrou pelos serviços
prestados, mas lhe pediu que o indicasse como despachante para outros
interessados que pagariam pela regularização de documentos de embarcações (IPM
vinculado nº 7000087-38.2019.7.11.0011 - proc. Digital - árvore - pág. 74).
O serviço foi prestado, porém o 'Jet ski' COISÃO II foi apreendido em razão de ter
sido constatada a falsidade da assinatura da Oficial VANEIDE aposta no
retromencionado TIEM, questão que será abordada abaixo (IPM vinculado nº
7000087-38.2019.7.11.0011- Auto de Apreensão IPL n° 0049/2015-4 - proc. Digital
- árvore - pág. 68/69).
III - DAS FALSIFICAÇÕES
Em novembro de 2013, o Denunciado foi transferido para o Rio de Janeiro. Os
fatos vieram a lume em 23 de julho de 2014, quando o Sr. SILBERTO decidiu
denunciar a atividade ilícita de venda de Habilitação de Arrais Amador, atividade
que estava interferindo em seu negócio (e-proc - árvore - pag. 37/58).
No curso da investigação, foram constatadas as falsificações da assinatura da
Oficial da Marinha Mercante VANEIDE JOSÉ FERREIRA, em 20 (vinte) Títulos de
inscrição de Embarcação Miúda (TIEM), datados de (...)
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b...
8/69
Foram periciados 1.162 processos relativos à documentação das embarcações
conduzidos e/ou analisados pelo Denunciado, conforme Laudo Pericial (processo
digital - árvore - págs. 609 - 647).
As falsificações dos TIEMs foram constadas nos seguintes laudos: Laudo nº
567/2015 (proc. digital - árvore -págs. 1442-1474); Laudo nº 126/2015 (proc.
digital - árvore - págs. 705/711); Laudo n º 132 (proc. digital - árvore -págs.
678/681) e Laudo nº 331/2017 (proc. digital - árvore -págs. 1 255/1265).
Perícias grafotécnicas comprovaram que as assinaturas falsificadas da Oficial
VANEIDE foram todas produzidas pelo punho do mesmo indivíduo. Ademais, os
Senhores Peritos concluíram que as assinaturas falsificadas partiram do punho do
mesmo autor que preencheu os requerimentos de números 002512/2011;
002515/2011 e 002525/2011. Esses requerimentos foram preenchidos pelo 2º SG-
CO KERQUELIS, ora Denunciado, tudo conforme Laudo nº 380/2016-
SETEC/SR/DPF/TO. (proc. digital - árvore -págs. 746/761) e Laudo nº 369/2019-
SETEC/SR/DPF/TO (processo digital - árvore - págs. 1674/1687).
De forma detalhada, o LAUDO nº 567/2015-SETEC/SR/DPF/TO (evento 01 –
arquivo 5-DILIGENCIAS - págs. 124) concluiu que as assinaturas apostas nos
TIEMs, referentes às embarcações relacionadas abaixo, não partiram do punho da
1º TEN VANEIDE:
01) Nome da embarcação: CISMADO - Tipo da embarcação: CANOA nº de
inscrição: 524M2012002550 - Data da inscrição 11/07/2012. Proprietário:
EDILBERTO FERREIRA DE CAMPOS.
02) Nome da embarcação: XIMBICA - Tipo da embarcação: CANOA nº de
inscrição: 524M2012001693 - Data da inscrição 28/05/2012. Proprietário:
WILSON MANOEL DA SILVA.
03) Nome da embarcação: COISÃO II - Tipo da embarcação: JET-SKY nº de
inscrição: 524M2012001146 - Data da inscrição 28/03/2012. Proprietário:
CLEVER KENEY ALVES ACÁCIO.
04) Nome da embarcação: J & A - Tipo da embarcação: CANOA nº de inscrição:
5210173178 - Data da inscrição - 03/09/2002, com pedido de revalidação em
11/07/2012. Proprietário: ABRAHAM DAMIAN GIRALDO ZUNICA.
05) Nome da embarcação: ARRÁIA DE FOGO - Tipo da embarcação: CANOA nº
de inscrição: 524M2002001111 - Data da inscrição: 12/08/2002, com pedido de
revalidação em 02/07/2012. Proprietário: ADALBERTO FERREIRA DE CAMPOS
06) Nome da embarcação: IRENE - Tipo da embarcação: FLUTUANTE –
FLOATINGBOAT nº de inscrição: 5240006270 - Data da inscrição: 24/08/2011.
Proprietário: VALDENIR BORGES
07) Nome da embarcação: ISABELE - Tipo da embarcação: CANOA nº de
inscrição: 524M2012001740 - Data da inscrição: 28/05/2012. Proprietário:
DEOCLECIANO RODRIGUES COELHO
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b...
9/69
08) Nome da embarcação: PIRETTI I - Tipo da embarcação: JET-SKI nº de
inscrição: 524M2012000468 - Data da inscrição: 14/02/2012. Proprietário:
KEDINEY MATIAS PIRETT
09)
Nome
da
embarcação:
SÃO
JORGE
-
Tipo
da
embarcação:
FLUTUANTEFLOATINGHOAT nº de inscrição: 5240006288 - Data da inscrição
01/09/2011. Proprietário: PABLO CASTELHANO TEIXEIRA
10) Nome da embarcação: JMAS - Tipo da emb.: TO-AQUATICA E SIMILARES-
PERSONAL WATER CRAFT nº de inscrição: 524M2012003068 - Data da
inscrição: 25/07/2012. Proprietário: JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS.
O LAUDO nº 132/2014 - SETEC/SR/DPF/TO (evento 01 - arquivo 5-
DILIGENCIAS - págs. 221/228) concluiu que a assinatura aposta no TIEM,
referente à embarcação relacionada abaixo, não partiu do punho da 1º TEN
VANEIDE:
11) Nome da embarcação : TANAJURA - Tipo da embarcação: nº de inscrição:
524M2012000654 - Data da inscrição 29/02/2012. Proprietário: VAILTON ALVES
DE FARIA.
O LAUDO nº 126/2015 - SETEC/SR/DPF/TO juntado ao evento 01 - arquivo 6-
IPM - págs. 20/26 concluiu que a assinatura aposta no TIE, referente à embarcação
relacionada abaixo, não partiu do punho da 1º TEN VANEIDE:
12) Nome da embarcação: CARANHOTO -Tipo da embarcação: nº de inscrição:
524M2012000603 - Data da inscrição 29/02/2012. Proprietário: HELIO
CARANHOTO RODRIGUES.
O LAUDO nº 180/2016 - SETEC/SR/DPF/TO juntado no evento 01 - arquivo 6-
IPM - págs. 52/ 59) concluiu que a assinatura aposta no TIE, referente à
embarcação relacionada abaixo, não partiu do punho da 1º TEN VANEIDE:
13) Nome da embarcação: CAROL - Tipo da embarcação: nº de inscrição:
524M2010002517 - Data da expedição 19/07/12. Proprietário: CAROLYNE
MENDONÇA ROMANHOLO DA COSTA
O LAUDO nº 331/2017 - SETEC/SR/DPF/TO (proc. digital - árvore - págs. 1255 -
1265) concluiu que as assinaturas apostas nos TIEMs, referente as embarcações
relacionadas abaixo, não partiu do punho da 1º TEN VANEIDE JOSÉ FERREIRA:
14) Nome da embarcação: AMÉLIA - Tipo da embarcação: jet-ski nº de inscrição:
524M201600 - Data da expedição 25/05/2012. Proprietário: PEDRO HENRIQUE
TELES DE MENEZES.
15) Nome da embarcação: COCOTA - Tipo da embarcação: lancha nº de
inscrição: 3410237739 - Data da expedição 26/02/2004. Proprietário: GABRIEL
DALLAGNOL.
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
10/69
16) Nome da embarcação: JUNIAO - Tipo da embarcação: jet-ski nº de inscrição:
524M2012000158 - Data da expedição 31/01/2012. Proprietário: FEISAL
PACHECO BUCAR FILHO.
17) Nome da embarcação: LIDER 7 - Tipo da embarcação: canoa nº de inscrição:
524M2012001359 - Data da expedição 17/4/2017. Proprietário: IRANILTON
GOMES DA SILVA.
18) Nome da embarcação: MFP - Tipo da embarcação: jet-ski nº de inscrição:
524M2012001804 - Data da expedição 06/06/2012. Proprietário: MARINO
FERNANDES PEREIRA.
19) Nome da embarcação: VIDINHA M AIZOMENO - Tipo da embarcação:
Canoa - nº de inscrição: 524M2012001669 - Data da expedição 28/05/2012.
Proprietário: OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.
20) Nome da embarcação: VITORIA REGIA III - Tipo da embarcação: Canoa - nº
de inscrição: 524M2012000638 - Data da expedição 29/02/2017. Proprietário:
ESPEDITA PEREIRA DA SILVA.
Assim, a autoria e a materialidade dos crimes praticados pelo denunciado
encontram respaldo em robusta prova documental, testemunhal e pericial.
Tratam-se de crimes de natureza militar porquanto praticados mediante a hipótese
descrita no artigo 9°, inciso II, alínea 'e', do Código Penal Militar.
Em assim agindo, o DENUNCIADO consumou os delitos de ‘violação de dever
funcional com o fim de lucro’ previsto no artigo 320 do Código Penal Militar e o de
falsificação de documento público insculpido no Art. 311, na forma qualificada do
seu § 1°, do Código Penal Militar, também do Código Penal Militar, tudo
combinado com o Art. 71 Código Penal Brasileiro, em razão da continuidade
delitiva (...)” (Grifos no original).
Em 22 de abril de 2020, a Magistrada a quo fez juntar a Decisão que,
em razão da continência, determinou o apensamento do IPM nº 7000491-
89.2019.7.11.0011 aos autos da APM nº 7000096- 63.2020.7.110011, com
fundamento no artigo 100, alínea “b”, c/c o artigo 102, caput, ambos do Código de
Processo Penal Militar (evento 44 e 47 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000096-
63.2020.7.110011).
Por conta do reconhecimento do instituto da continência acerca dos
fatos apurados nos aludidos processos, o Parquet Militar, no Aditamento à
Denúncia, oferecido em 29 de abril de 2020 e recebido em 6 de maio de 2020
(eventos 54 e 66 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000096-63.2020.7.110011),
acrescentou os seguintes fatos às condutas delituosas, in verbis:
“(...) Extrai-se dos autos do IPM 7000491-89.2019.7.11.0011 (apensado a esta
APM), que, em 6 de agosto de 2019, o civil DELDY COSTA DE ALMEIDA
protocolizou pedido de renovação de TIEM perante a Capitania Fluvial do
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
11/69
Araguaia-Tocantins (evento 1, doc. 2, fls. 5-14). O TIEM (4ª via) apresentado para
renovação, com emissão datada de 20/ 06/2012 e supostamente assinado pela
Primeiro-Tenente (RM2-T) VANEIDE JOSÉ FERREIRA, referia-se a uma
embarcação denominada 'SHALLON', inscrita sob o nº 524M2006000964. Ao
verificar o SIGEMB (Sistema de Gerenciamento de Embarcações), a autoridade
marítima verificou que essa embarcação não estava sob a propriedade de DELDY,
constando no sistema, como proprietário, HELIO GOMES MENDES. Além dessa
divergência, a autoridade militar verificou indícios de falsificação da assinatura da
Encarregada do Ensino Profissional Marítimo, a Primeiro-Tenente (RM2-T)
VANEIDE JOSÉ FERREIRA (evento 1, doc. 2, fl. 6; doc. 5, fl. 5).
Assim, a autoridade militar solicitou a DELDY que apresentasse sua embarcação
para vistoria. Na inspeção, realizada em 26/8/2019 (evento 1, doc. 2, fl. 8),
verificou-se que a embarcação apresentada por DELDY para ser vistoriada não era
a mesma a que se referia o TIEM que pretendia renovar. Entretanto, DELDY
apresentou documentos comprovando a regular propriedade da embarcação,
adquirida em 16/4/2012 (evento 1, doc. 4, fls. 3-8), tendo afirmado, ainda, que
solicitara a inscrição 'para uma pessoa que trabalhava na Capitania e que não
sabia o que tinha ocorrido' (evento 1, doc. 5, fls. 5-6).
Realizada perícia grafoscópica pela Polícia Federal em Palmas/TO, concluiu-se
que a assinatura atribuída à Primeiro-Tenente (RM2-T) VANEIDE JOSÉ
FERREIRA no TIEM em questão é falsa, não tendo partido de seu punho. No
entanto, o exame grafoscópico da assinatura questionada revelou importantes
convergências com os padrões do Segundo-Sargento KERQUELIS AGUIAR
LOPES, concluindo que a indigitada assinatura partiu de seu punho (Laudo nº
093/2020 - SETEC/SR/PF/TO - evento 26, fl. 17).
Trata-se, portanto, de mais uma conduta que se amolda ao tipo penal previsto no
art. 311 do Código Penal Militar, qual seja, falsificação de documento, praticada,
consciente e voluntariamente, pelo denunciado enquanto servia na Capitania
Fluvial do Araguaia-Tocantins (CFAT), mediante a falsificação da assinatura da
Primeiro-Tenente VANEIDE JOSÉ FERREIRA aposta no Título de Inscrição de
Embarcação Miúda (4ª via) referente à embarcação do tipo Chata - Barge,
denominada SHALLON, nº de inscrição 524M2006000964, expedido em
20/06/2012.
Portanto, assim agindo, o Segundo-Sargento KERQUELIS AGUIAR LOPES
consumou o delito de falsificação de documento público, previsto no art. 311 do
Código Penal Militar, em continuidade delitiva, agora por 21 (vinte e uma) vezes.
2. Tendo em vista que, para a caracterização da continuidade delitiva, o tempo do
crime é condição relevante, o Parquet ADITA a denúncia a fim de corrigir meros
erros materiais, especialmente no tocante às datas de expedição dos seguintes
documentos mencionados na exordial acusatória (Título de Inscrição de
Embarcação e Títulos de Inscrição de Embarcação Miúda):
14) Nome da embarcação: AMELIA - Tipo da embarcação: jet-ski nº de inscrição:
524M2012001600 - Data da expedição: 28/05/2012. Proprietário: PEDRO
HENRIQUE TELES DE MENEZES
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
12/69
15) Nome da embarcação: COCOTA - Tipo da embarcação: lancha nº de inscrição:
3410237739 - Data da expedição: 08/02/2012. Proprietário: GABRIEL
DALLAGNOL
17) Nome da embarcação: LIDER 7 - Tipo da embarcação: canoa nº de inscrição:
524M2012001359 - Data da expedição 17/04/2012. Proprietário: IRANILTON
GOMES DA SILVA
20) Nome da embarcação: VITORIA REGIA III - Tipo da embarcação: canoa nº de
inscrição: 524M2012000638 - Data da expedição 29/02/2012. Proprietário:
ESPEDITA PEREIRA DA SILVA (...)” (Grifos no original).
Nos autos do IPM, instaurado na Capitania Fluvial do Araguaia-
Tocantins (CFAT), situado na cidade Palmas/TO, constam os seguintes documentos
principais:
- Comunicação Interna s/nº, de 18 de julho 2014, relatando que, em
audiência realizada na Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins (CFAT), na presença
do CF Mar JORGE JOÃO CABRAL DE OLIVEIRA (Capitão dos Portos), do CC
Mar NONATO JORGE FERREIRA FERREIRA (Ajudante da Capitania Fluvial do
Araguaia-Tocantins), da então 1º Ten RM2 Mar VANEIDE JOSÉ FERREIRA e do
SO Mar EXPEDITO FERREIRA DAS NEVES, o Civil SILBERTO SILVA
SANTOS, proprietário de uma Escola Náutica na cidade de Redenção/PA, jurisdição
dessa Capitania, fez a denúncia de que o 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES
(ex-militar da CFAT) teria feito cobrança em dinheiro para prestar assessoria na
abertura da sua Escola Náutica e para venda de Carteiras de Habilitação de
Amadores (CHA) falsas na cidade de Redenção/PA, o que poderia ter ocorrido com
o possível envolvimento do SO RM1 Mar MÁRIO SOARES NICÁCIO (ex-militar
da CFAT) e de outros militares da Capitania (fl. 12 doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª
instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111);
- Termos de Inquirição do Civil SILBERTO SILVA SANTOS (fls.
25/27 e 148 do doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-
89.2014.7.11.0111);
- Certificado de Cadastramento de Escola Náutica n° 004/2013, datado
de 23/1/2013, referente à empresa Carajás Náutica Indústria e Comércio LTDA-ME
(AMAZON NAUTICA), de propriedade do Civil SILBERTO SILVA SANTOS (fl.
31 do doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111);
- Ficha de Inscrição Cadastral (FIC) da Escola AMAZON NAUTICA,
emitido em 10/2/2014, pela Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Estado
do Pará (fl. 33 do doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-
89.2014.7.11.0111);
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
13/69
- Comprovantes de Depósitos da Caixa Econômica Federal, efetuados
a crédito na conta corrente do 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES pelo Civil
SILBERTO SILVA SANTOS, sendo que 3 (três) foram realizados em dinheiro, nos
valores de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais), de R$ 1.340,00 (mil
trezentos e quarenta reais) e de 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 2 (dois) em
cheques, nas quantias de R$ 300,00 (trezentos reais) e de R$ 450,00 (quatro centos e
cinquenta reais), e 1 (um) estava completamente ilegível (fls. 40/45 do doc. 2 do
evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111);
- Termo de Inquirição da Testemunha SO RM1 Mar MÁRIO SOARES
NICÁCIO (fls. 56/59 do doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-
89.2014.7.11.0111);
- Termo de Inquirição do 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES
(fls. 90/93 do doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-
89.2014.7.11.0111);
- Termo de Inquirição da Testemunha CF Mar JORGE JOÃO DE
OLIVEIRA (Capitão dos Portos do Araguaia-Tocantins) (fls. 119/120 do doc. 2 do
evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111);
- Termo de Inquirição da Testemunha ROBERTO CORTÊS
JOVELINO (LOBÓ) (fl. 132 do doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº
154-89.2014.7.11.0111);
- Termo de Inquirição da Testemunha CC Mar NONATO JORGE
FERREIRA FERREIRA (Ajudante da Capitania Fluvial do Araguaia) (fls. 160/162
do doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111);
- Termo de Inquirição da Testemunha 1º Ten RM2 Mar VANEIDE
JOSÉ FERREIRA (fls. 174/176 do doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM
nº 154-89.2014.7.11.0111);
- Transcrição da conversa telefônica, gravada em CD, entre os Civis
SILBERTO SILVA SANTOS e ROBERTO CORTÊS JOVELINO (LOBÓ), na qual
o último interlocutor estaria como mediador da negociação para uma possível
compra de Carteira de Habilitação de Arrais Amador e de regularização de
Embarcação (fls. 178/196 do doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-
89.2014.7.11.0111);
- Termo de Inquirição da Testemunha SO Mar EXPEDITO
FERREIRA DAS NEVES (fls. 207/208 do doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância
- IPM nº 154-89.2014.7.11.0111);
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
14/69
- Termo de Inquirição da Testemunha 1º Ten Mar LARRÚBIA DA
SILVA FREITAS (fls. 220/221 do doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº
154-89.2014.7.11.0111);
- Relatório do IPM (fls. 289/297 do doc. 3 do evento 1 do e-Proc 1ª
instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111); e
- Solução do IPM, proferida pelo então Capitão dos Portos do
Araguaia-Tocantins (CF Mar JORGE JOÃO DE OLIVEIRA) (fl. 301 do doc. 3 do
evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111).
Em atendimento às diligências requisitadas pelo MPM (fls. 309/310 do
doc. 4 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111), o então
Capitão dos Portos do Araguaia-Tocantins, por intermédio do Ofício n° 533/CFAT-
MB, de 15 de dezembro de 2014, encaminhou, dentre outros documentos, as
Sindicâncias instauradas pelas Portarias nºs 18 e 45/2014, ambas da Capitania
Fluvial do Araguaia-Tocantins (CFAT), e o Termo de Reinquirição do Civil
SILBERTO SILVA SANTOS (fls. 315/320 do doc. 4 do evento 1 do e-Proc 1ª
instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111).
Para completar a diligência requisitada pelo Parquet Militar (fls.
309/310 do doc. 4 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-
89.2014.7.11.0111), o então Capitão dos Portos do Araguaia-Tocantins, por meio do
Ofício nº 41/CFAT-MB, de 26 de fevereiro de 2015, encaminhou as Folhas de
Alterações do SO RM1 Mar MÁRIO SOARES NICÁCIO e do 2° Sgt Mar
KERQUELIS AGUIAR LOPES, referentes ao período em que ambos serviram na
Capitania Fluvial do Araguaia (CFAT) (fls. 359/394 do doc. 4 do evento 1 do e-Proc
1ª instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111).
A Defesa do 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES impetrou
neste Tribunal o Habeas Corpus nº 233-72.2014.7.00.0000, em 19 de dezembro de
2014, requerendo o trancamento do IPM nº 154-89.2014.7.11.0111, por entender
que, em razão da atipicidade da conduta do Paciente, não haveria justa causa para a
instauração de procedimento investigatório (fls. 327/334 do doc. 4 do evento 1 do e-
Proc 1ª instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111).
Na Sessão de 19 de fevereiro de 2015, ao julgar o Habeas Corpus nº
233-72.2014.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de
Oliveira, este Tribunal Castrense decidiu, por unanimidade de votos, conhecer e
denegar a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal (fls. 399/406 do doc. 4
do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111).
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
15/69
Em atendimento às diligências requisitadas pelo Ministério Público
Militar, por intermédio do Ofício nº 43/JUS - PJM/DF - 3º Ofício, de 26 de janeiro
de 2016 (fl. 463 do doc. 5 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-
89.2014.7.11.0111), o Ajudante da Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins, por
meio do Ofício n° 152/CFAT-MB, de 2 de maio de 2016, encaminhou, dentre outros
documentos, um relatório com os seguintes resultados obtidos e conclusão (fls.
467/498v do doc. 5 do evento 1 do e-Proc 1ª instância – IPM nº 154-
89.2014.7.11.0111):
“(...) 2. RESULTADOS OBTIDOS
a) Por meio do Of. n° 258/2016-GAB/SR/DPF/TO, cuja cópia segue anexa, a
Superintendência Regional da Polícia Federal no Tocantins encaminhou à CFAT, o
Laudo Pericial nº 567/2015- SETEC/SR/DPF/TO, acostado a este Relatório; e
b) Mediante Comunicação Interna n° 10 de 13 de abril de 2016, do Encarregado da
Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário da CFAT, cuja cópia segue anexa, foi
informado que não foram encontrados arquivos em meio físico, relativos ao
processo de inscrição da embarcação 'CISMADO' e ao proprietário EDILBERTO
FERREIRA DE CAMPOS. Também não foram encontrados arquivos em meio físico,
relativos ao processo de renovação do Título de Inscrição de Embarcação Miúda da
embarcação 'ARRAIA DE FOGO', inscrita em nome de ADALBERTO FERREIRA
DE CAMPOS. Foi informado, ainda, que foi encontrado um requerimento, um
Boletim de Atualização de Embarcações e uma declaração, todos datados de 25 de
julho de 2002, além de cópia da carteira de identidade n° 4757227 e do CPF n°
173.416.202-34. Na mesma Comunicação Interna consta que, na data de inscrição
da embarcação 'CISMADO', 11 de julho de 2012, e de renovação do Título de
Inscrição de Embarcação Miúda da embarcação 'ARRAIA DE FOGO', 02 de julho
de 2012, havia controle de entrada de processos de embarcações, porém, não foram
encontrados registros relativos a essas embarcações, e que, em pesquisa realizada
no Sistema de Arrecadação das Capitanias, Delegacias e Agências (SCAM),
referente ao período de 01 de janeiro de 2011 a 01 de janeiro de 2013, não foram
encontrados pagamentos relativos a serviços efetuados por EDILBERTO
FERREIRA DE CAMPOS e ADALBERTO FERREIRA DE CAMPOS.
3. CONCLUSÃO
a) O Laudo Pericial nº 567/2015 - SETEC/SR/DPF/TO, na folha nº 17, consta que
os Peritos compararam as assinaturas questionadas em nome de VANEIDE JOSÉ
FERREIRA presentes nos Laudos n° 132/2014 e 126/2015 - SETEC/SR/DPF/TO
entre si, e com as assinaturas questionadas em nome dessa mesma pessoa presentes
nos 10 (dez) Títulos de Inscrição de Embarcação Miúda analisados naquele Laudo.
O confronto desses manuscritos revelou características gráficas que permitem
estabelecer a unidade de punho entre todos os referidos lançamentos questionados,
ou seja, foram todos produzidos pelo mesmo indivíduo. Não foi possível identificar
a autoria desses lançamentos questionados, pois não foram encaminhados outros
padrões de indivíduos suspeitos para confronto, porém, foi apurado que a
assinatura não foi realizada por VANEIDE JOSÉ FERREIRA.
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
16/69
Com relação aos padrões de indivíduos suspeitos para confronto citados no Laudo
supramencionado, foi solicitado por meio do Of. n° 0554/2016 - IPL 0049/2015-4
SR/DPF/TO, cuja cópia segue anexa, o envio de material manuscrito pelo 2° SG-
CO KERQUELIS AGUIAR LOPES. A Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins,
por sua vez, enviou o material solicitado mediante o Of. nº 116/CFAT-MB, cuja
cópia segue anexa e aguarda o resultado do confronto das unidades de punho
presentes nos Título de Inscrição de Embarcação Miúda analisados, com o material
manuscrito pelo 2º SG-CO KERQUELIS AGUIAR LOPES, não sendo possível, no
momento, a definição do autor das assinaturas.
b) Quanto à localização dos processos referentes à inscrição e revalidação de
Título de Inscrição de Embarcação Miúda atinentes às embarcações 'CISMADO' e
'ARRAIA DE FOGO', em nome de EDILBERTO FERREIRA DE CAMPOS e de
ADALBERTO FERREIRA DE CAMPOS, respectivamente, foram os seguintes, os
resultados da diligência:
I) Com relação a embarcação 'CISMADO', não foram encontrados processos
relativos a inscrição e revalidação; e
II) Referente a embarcação 'ARRAIA DE FOGO', foram encontrados um
requerimento, um Boletim de Atualização de Embarcações e uma declaração, todos
datados de 25 de julho de 2002, além de cópia da carteira de identidade nº 4757227
e do CPF nº 173.416.202- 34, em nome de ADALBERTO FERREIRA DE CAMPOS,
cujas cópias seguem anexas.
c) Tendo em vista não ter sido encontrado o processo de inscrição da embarcação
'CISMADO' e de revalidação da embarcação 'ARRAIA DE FOGO', não há como
apontar irregularidades nos mesmos, no entanto, uma das exigências para a
aceitação da documentação para inscrição e revalidação de documentos de
embarcações, é a 'Indenização por Serviço Prestado', feita por meio de Guia de
Recolhimento da União - GRU. Quanto a GRU, foi realizada uma pesquisa no
Sistema de Arrecadação das Capitanias, Delegacias e Agências (SCAM), referente
ao período de 01 de janeiro de 2011 a 01 de janeiro de 2013, não sendo
encontrados pagamentos relativos a serviços efetuados por EDILBERTO
FERREIRA DE CAMPOS e ADALBERTO FERREIRA DE CAMPOS; e
d) Na data de inscrição da embarcação 'CISMADO', 11 de julho de 2012, e de
renovação do Título de Inscrição de Embarcação Miúda da embarcação ‘ARRAIA
DE FOGO’, 02 de julho de 2012, havia controle de entrada de processos de
embarcações, porém, não foram encontrados registros relativos a essas
embarcações.”.
Em atenção às informações prestadas nesse último relatório, o Parquet
Militar, por meio do Ofício nº 315/JUS/2016 - 1ª PJM/DF- 3º Ofício, de 27 de maio
de 2016, solicitou ao Capitão dos Portos do Araguaia-Tocantins informações acerca
da conclusão do Laudo Pericial Grafotécnico, referente ao material manuscrito do 2º
Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES, enviado ao Departamento da Policial
Federal da Superintendência Regional no Tocantins, por intermédio do Oficio n°
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
17/69
116/CFAT-MB, e cópia do Inquérito Policial-IPL n° 0049/2015-4- SR/DPF/TO, se
possível, em mídia CD ou DVD (fl. 501 do doc. 5 do evento 1 do e-Proc 1ª instância
- IPM nº 154-89.2014.7.11.0111).
De forma sequencial, o MPM, por meio do Oficio nº 316/JUS/2016 -1º
PJM/DF - 3º Oficio, de 27 de maio de 2016, requisitou diretamente à então 1º Ten
RM2 Mar VANEIDE JOSE FERREIRA, Encarregada da última diligência, a
elaboração de Perícia, com a finalidade de auditar todos os processos
administrativos da Capitania conduzidos e/ou analisados pelo 2º Sgt Mar
KERQUELIS AGUIAR LOPES, no período em que este esteve a bordo da
Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins (fl. 502 do doc. 5 do evento 1 do e-Proc 1ª
instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111).
Em resposta às diligências requisitadas pelos Ofícios nºs
315/JUS/2016 - 1ª PJM/DF- 3º Ofício e 316/JUS/2016 -1º PJM/DF - 3º Oficio, (fls.
501/502 do doc. 5 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-
89.2014.7.11.0111), respectivamente, o Delegado da Polícia Federal da
Superintendência Regional no Tocantins, por meio do Ofício n° 1279/2016, de 14 de
junho de 2016, informou que o IPL nº 0049/2015-4 - SR/PF/TO ainda não tinha sido
relatado, encaminhando, em anexo, cópia digitalizada do Inquérito Policial (fls.
542/543 do doc. 5 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-
89.2014.7.11.0111), e a Encarregada da Diligência 1º Ten RM2 Mar VANEIDE
JOSE FERREIRA, por meio do Oficio n° 331/CFAT-MB, de 14 de outubro de 2016,
encaminhou um relatório, contendo, em anexo, o Laudo Pericial, elaborado pelos
Peritos 1º Ten Mar ALEXANDRE DE BRITO RODRIGUES e 1º Ten RM2 Mar
JESIEL RODRIGUES SANTOS, relativos aos processos conduzidos e/ou
analisados pelo 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUAIR LOPES, no período em que
estava servindo na Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins (CFAT), com as
seguintes informações (fls. 548/590 do doc. 5 do evento 1 do e-Proc 1ª instância -
IPM nº 154-89.2014.7.11.0111):
“Foram periciados 1.162 processos, relativos a embarcações,
conduzidos e/ou analisados pelo 2º SG-CO KERQUELIS AGUIAR LOPES, no
período 20 de dezembro de 2009 a 20 de novembro de 2013.
Desses processos analisados, 87 apresentaram algum tipo de
irregularidade.
Foram
tomadas
providências
administrativas,
como
Sindicância/Inquérito Policial Militar (IPM). Detectou-se alguns problemas de
materialidade gráfica da assinatura da oficial responsável pela emissão dos Títulos
de Inscrição de Embarcações. Após a constatação da irregularidade, esta Capitania
encaminhou os referidos processos à Polícia Federal para apuração.
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
18/69
Ao longo do processo de Auditoria, foram verificadas algumas
irregularidades, tais como: falta de prova de propriedade; processos efetuados sem
o pagamento da taxa de inscrição; processos não encontrados em meio físico
(correspondentes a documentos de embarcações emitidos no Sistema de Gerência de
Embarcações (SISGEMB), constatado em Ordem de Serviço gerada pelo próprio
sistema, na qual consta o número de identificação do 2º SG-CO KERQUELIS
AGUIAR LOPES, cujo acesso só pode ser feito por meio de senha pessoal); foram
apresentadas declarações de construção de embarcações assinadas por um
engenheiro naval, cujo número de registro apresentado não possuía cadastrado no
Conselho Regional Engenharia e Arquitetura (CREA), e desta forma, inválido
(ressalta-se que havia assinatura do suposto engenheiro).
Portanto, esta perícia aponta algumas irregularidades procedimentais
e/ou ilegais relacionadas com o 2º SG-CO KERQUELIS AGUIAR LOPES, sejam em
processos físicos ou em processos registrados no SISGEMB com o Número de
Identificação Pessoal (NIP) do referido Militar, acessado por senha pessoal do
mesmo (...)”.
Considerando o resultado do Laudo Pericial nº 567/2015 -
SETEC/SR/DPF/TO, da Superintendência Regional do Departamento de Polícia
Federal no Estado do Tocantins (fls. 522/538 do doc. 5 do evento 1 do e-Proc 1ª
instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111), que constatou a falsificação da
assinatura da então 1º Ten RM2 Mar VANEIDE JOSÉ PEREIRA em 10 (dez)
Títulos de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM), o MPM, por meio do Ofício nº
704/JUS/2016 - 1ª PJM/DF, de 23 de novembro de 2016 (fls. 593/597 do doc. 5 do
evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111), requereu a
substituição da referida Oficial e a designação de outro Encarregado de Diligências,
bem como a realização de diligências complementares.
Em atendimento às diligências requisitadas pelo Parquet Militar, por
intermédio do Ofício nº 704/JUS/2016 - 1ª PJM/DF, de 23 de novembro de 2016
(fls. 593/597 do doc. 5 do evento 1 do e-Proc 1ª instância – IPM nº 154-
89.2014.7.11.0111), a Encarregada da Diligência 1º Ten RM2 Mar MONNIKE DA
COSTA REBOUÇAS, incialmente, por meio do Ofício nº 387/CFAT-MB, de 12 de
dezembro 2016, encaminhou o Ofício nº 1.454/2014, de 6 de agosto de 2014, do
Departamento de Polícia Federal da Superintendência Regional no Tocantins,
contendo, em anexo, o procedimento completo do RE nº 0014/2014-4 SR/DPF/TO,
que, após receber o pedido de realização de exame grafotécnico no Título de
Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM), nº de inscrição 524M2012000654,
referente à embarcação de nome TANAJURA, lavrou o Laudo nº 132/2014 -
SETEC/SRJDPF/TO, constatando que a assinatura aposta nesse documento não
partiu do punho da então 1º Ten RM2 Mar VANEIDE JOSÉ FERREIRA (fls.
603/623 do doc. 5 do evento 1 do e-Proc 1ª instância – IPM nº 154-
89.2014.7.11.0111), e, posteriormente, por intermédio do Ofício nº 94/CFAT-MB, de
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
19/69
5 de abril de 2017, prestou as seguintes informações (fls. 631/799 do doc. 6, fls.
803/999 do doc. 7 e fls. 1.003/1.048 do doc. 8 do evento 1 do e-Proc 1ª instância -
IPM nº 154-89.2014.7.11.0111):
“(...) - Referente ao item 1 do Oficio no 00704/JUS/2016:
Foi solicitado a Polícia Federal a perícia documentoscópica dos Títulos de
Inscrição de Embarcações Miúda, através do Oficio n° 66 datado de 17 de março
de 2017, (Anexo A) das embarcações AMELIA (nome atual de JATOBÁ),
CARMELITA (nome atual de LIDER 7), GIOVANNA (nome atual de COCOTA),
JUNIÃO, MFP, VIDINHA MAIZOMENO e VITÓRIA REGIA III. Não foi
possível o envio dos documentos das embarcações: CAVALO MARINHO, COBRA
D'AGUA, CONSTRUTORA DALEX, COPACABANA, CRUVIANA, GREEN,
SOUSA (nome atual ANDORJNHA) e TUCUNA-BASS, em razão dos Títulos de
Inscrição da Embarcação (TIEM) estarem com os seus respectivos proprietários e
do exame Grafoscópico necessitar do documento original. Tornou-se inviável,
também, o envio da documentação das embarcações ATREVIDO e JRS, tendo em
vista as mesmas terem sido transferidas de Jurisdição para a Capitania Fluvial de
Brasília;
- Referente ao item 2 do Oficio n° 00704/JUS/2016:
Foi realizada diligência para a Polícia Federal, obtendo a resposta aos Ofícios de
Encaminhamento para a perícia documentoscópica dos Títulos de Inscrição de
Embarcações Miúda, referentes às embarcações CARANHOTO e TANAJURA
(Anexos B e C). Verificou-se que todos os documentos que estão sendo periciados,
estão concentrados no Inquérito 49-2015 que se encontra em trâmite, sendo
conduzido pelo Delegado de Polícia Federal lotado na Superintendência Regional
no Tocantins, Senhor JOSEAN SEVERO DE ARAÚJO, sendo fornecidas cópias de
todos os Laudos concluídos, quais sejam os de números 567/2015 -
SETEC/SR/DPF/TO,
180/2016-
SETEC/SR/DPP/TO
e
380/2016-
SETEC/SR/DPF/TO (Anexos D, E e F respectivamente), que tratam das seguintes
embarcações:
Número da Inscrição
Nome da Embarcação
524M2012000603
CARANHOTO
524M2012002550
CISMADO
524M2012001693
XIMBICA
524M2012001146
COISÃO
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
20/69
5210173178
J&A
524M2002001111
ARRAIA DE FOGO
5240006270
IRENE
524M2012001740
ISABELE
524M2012000468
PIRETTI
5240006288
SÃO JORGE
524M2012003068

JMAS
524M2010002517
CAROL
524M2012000654
TANAJURA
Todos os laudos apontam inautêntica a assinatura de VANEIDE JOSÉ FERREIRA,
tendo o Laudo 380/2016 - SETEC/SR/DPF/TO concluído que as assinaturas
apostas partiram do punho do mesmo autor que manuscreveu os requerimentos de
números 002512/2011, 002515/2011 e 002525/2011, que foram utilizados como
padrões do 2º SG-CO KERQUELIS AGUIAR LOPES, pois se encontra com
carimbo e assinatura do referido militar, já que o mesmo não forneceu material
grafotécnico;
- Referente aos itens 3 e 4 do Oficio n° 00704/JUS/2016:
Houve a entrega, através da Comunicação Interna n° 8, datada de 14 de março de
2017, do Encarregado da Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário (Anexo G),
de 82 cópias autenticadas de todos os processos que foram periciados, contendo os
Boletins Simplificados de Atualização de Embarcações (BSADE) e das Ordens de
Serviço emitidas pelo Sistema de Gerência de Embarcações (SISGEMB),
numeradas nos Apêndices, que comprovam o uso da senha pessoal do referido
militar. A referida Seção justificou a impossibilidade de entrega de 05 processos das
Embarcações: GRUPO ATALAIA V, ATREVIDO E JRS (por terem sido
transferidas para a Capitania Fluvial de Brasília); TANAJURA (documento
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
21/69
periciado pela Polícia Federal e confirmada a falsificação); e SÃO JORGE
(processo antigo, atualmente o nome da embarcação é SAL e BRASA e o documento
está regular, conforme se pode verificar na documentação em Apêndice);
- Referente ao item 5 do Oficio no 00704/JUS/2016:
Verificou-se através de informação do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
(Anexos H e I), a ausência de registro do engenheiro, Sr. FRANKLIN JULIO
PASGUARINNE, que assinou as Declarações de Construção das Embarcações
DAKOTA I (número de inscrição: 524M2012003564) e ESTRELA 01 (número de
inscrição: 524M2012003793);
- Referente ao item 6 do Ofício nº 00704/JUS/2016:
Foi esclarecido pela Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário, através da
Comunicação Interna já mencionada (Anexo G), que não se pode concluir que os
títulos, emitidos diversas vezes, foram emitidos de forma dolosa e ilegal, uma vez
que a cada alteração realizada no sistema gera uma nova via do documento,
independentemente de sua impressão;
- Referente ao item 7 do Oficio n° 00704/JUS/2016:
Participo que o nome da embarcação referente ao número da inscrição no
524M2010005010, é ISA (processo em Apêndice);
- Referente ao item 8 do Oficio n° 00704/JUS/2016:
Foram notificados os proprietários das embarcações SÃO JORGE, COISÃO III e
CAPRICÓRNIO (Anexos J, K e L, respectivamente), para comprovar a
autenticidade dos respectivos Títulos de Inscrição de Embarcação Miúda, porém a
única comprovação efetuada foi em relação à embarcação SÃO JORGE (nome
atual SAL e BRASA), estando o documento regular. Foi informado pela Divisão de
Segurança do Tráfego Aquaviário que foi localizado o processo da embarcação
BRUJU II, inscrição 524M2011002631, e que o mesmo encontra-se regular, sem a
constatação de problemas.” (Grifos no original).
A pedido do Parquet Militar (fls. 2/5 do doc. 2 do evento 1 do e-Proc
1ª instância - PQS nº 143-55.2017.7.11.0111), o Juiz Federal Substituto da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, pela Decisão de 27 de junho de 2017, com fulcro no art. 1° e
no § 4°, inciso VI, c/c o art. 3°, ambos da Lei Complementar n° 105/2001,
determinou a Quebra do Sigilo Bancário da conta corrente nº 4065.013.00004980-5,
da Caixa Econômica Federal, em nome do 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR
LOPES, inscrito no CPF nº 072.625.527-08, no período de janeiro de 2011 a
dezembro de 2013 (fls. 8/9 do doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - PQS nº
143-55.2017.7.11.0111).
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
22/69
Em atendimento à solicitação de Quebra do Sigilo Bancário, a
Gerência da Caixa Econômica Federal, por meio do Ofício nº 909/2018/RESIG, de
23 de janeiro de 2018, encaminhou, em mídia, a identificação das loterias e das
agências onde foram efetuadas as transferências referentes à conta corrente nº
4065.013.00004980-5, titularidade do 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES,
inscrito no CPF nº 072.625.527-08 (evento 11 do e-Proc 1ª instância - PQS nº 143-
55.2017.7.11.0111).
Por meio do Ofício nº 1.904/2018, de 8 de junho de 2018, veio aos
autos cópia integral dos autos de IPL nº 89/2018-DPF/MGAIPR (Processo nº
5000329-61.2018.4.04.7011 - 3ª Vara Federal de Maringá/PR), instaurado pela
Delegacia de Polícia Federal em Maringá/PR, para apurar a responsabilidade
criminal do Civil JOÃO VITOR GOUVEIA BILOGNINI VIEIRA por ter,
supostamente, apresentado Carteira de Habilitação de Amador (CHA) falsa durante
uma Inspeção Naval realizada pelos militares da Delegacia Fluvial de Guaíba/PR no
município de Porto Rico/PR em 7 de janeiro de 2018 (evento 31 do e-Proc 1ª
instância – PQS nº 143-55.2017.7.11.0111).
Em resposta às diligências requeridas pelo MPM, por intermédio do
Ofício nº 335/JUS/2018 - 1ª PJM/DF - 1º Ofício, de 3 de dezembro de 2018 (evento
49 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111), a Encarregada da
Diligência 1ª Ten RM2 Mar MONNIKE DA COSTA REBOUÇAS, por meio do
Ofício nº 399/CFAT-MB, de 11 de dezembro de 2018, encaminhou cópia do Laudo
Pericial nº 331/2017- SETEC/SR/DPF/TO, da Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal no Estado do Tocantins, que, ao realizar exame nos
Títulos de Embarcação Miúda (TEIM) referentes às embarcações AMELIA, nº de
inscrição 524M2012001600; LIDER 7, nº de inscrição 524M2012001359;
COCOTA,
nº
de
inscrição
3410237739;
JUNIÃO, nº de inscrição 524M2012000158; MFP, nº de inscrição 524M2012001804; VIDINHA
MAIZOMENO, nº de inscrição 524M2012001669; e VITORIA REGIA III, nº de
inscrição 524M2012000638, concluiu que as assinaturas apostas nesses documentos
não saiu do punho da então 1º Ten RM2 Mar VANEIDE JOSÉ FERREIRA (evento
55 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111).
Por declinação de competência, o Tribunal Regional Federal da 1ª
Região remeteu os autos do IPM nº 7000087-38.2019.7.11.0011 ao Juízo da 2ª
Auditoria da 11ª CJM. Este último juízo, em virtude da configuração da continência
entre o IPM nº 7000087-38.2019.7.11.0011, oriundo do IPL nº 0049/2015-4-
SR/DPF/TO, e o IPM nº 154-89.2014.7.11.0111, declarou a sua incompetência para
processar e julgar o IPM nº 7000087-38.2019.7.11.0011, declinando a competência
para o Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, com fundamento nos arts. 98, 100, inciso
"b", e 101, inciso "c", todos do CPPM (doc. 5 do evento 1 do e-Proc 1ª instancia -
IPM nº 7000087-38.2019.7.11.0011). Após manifestação favorável do MPM, o Juiz
Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM deferiu o pedido de reunião dos
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
23/69
inquéritos, determinando o relacionamento do IPM nº 7000087-38.2019.7.11.0011,
por apensamento, aos autos do IPM nº 154-89.2014.7.11.0111 e do PQS 143-
55.2017.7.11.0111 (eventos 9, 22 e 24 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000087-
38.2019.7.11.0011).
Por meio do Ofício nº 280/CFAT-MB, de 4 de julho de 2018, da
Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins (CFAT), foi acostada aos autos a cópia
completa do IPL nº 0049/2015-4 - SR/DPF/TO, instaurado pelo Departamento de
Polícia Federal da Superintendência Regional no Estado do Tocantins para apurar a
materialidade gráfica da assinatura da então 1º Ten RM2 Mar VANEIDE JOSÉ
FERREIRA, aposta no Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM), nº de
inscrição 524M2012000603, em nome de HELIO CARANHATO RODRIGUES, o
qual, no decorrer das investigações, após reunir mais 18 (dezoito) Títulos de
Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM) encaminhados pela Capitania Fluvial do
Araguaia-Tocantins (CFAT), todos com a mesma suspeita de falsificação da
assinatura da aludida Oficial, concluiu, por meio dos Laudos Periciais nºs 126/2015,
567/2015, 180/2015 e 331/2017, que as assinaturas apostas nesses documentos não
saiu do punho da então 1º Ten RM2 Mar VANEIDE JOSÉ FERREIRA e, por
intermédio do Laudo Pericial nº 380/2016, que, de acordo com os documentos
padrão fornecidos pela Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins (CFAT) para
comparação, quais sejam, os Requerimentos de Inscrição de Embarcação nºs
0022512/2011, 002515/2011 e 002525/2011, a pessoa do 2º Sgt Mar KERQUELIS
AGUIAR LOPES teria falsificado as assinaturas dos 19 (dezenove) Títulos de
Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM) (evento 90 do e-Proc 1ª instância - IPM nº
154-89.2014.7.11.0111).
Em cumprimento às diligências requisitadas pelo MPM, por
intermédio do Ofício nº 75/JUS/2018 - 1ª PJM/DF -1º Ofício, de 28 de março de
2019 (evento 75 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111), a
Encarregada da Diligência 1ª Ten RM2 Mar MONNIKE DA COSTA REBOUÇAS,
por meio do Ofício nº 381/CFAT-MB, de 16 de setembro de 2019, encaminhou cópia
do Laudo Pericial nº 369/2019-SETEC/SR/DPF/TO, da Superintendência Regional
do Departamento de Polícia Federal no Estado do Tocantins, que, ao confrontar os
Requerimentos de Inscrição de Embarcação nºs 0022512/2011, 002515/2011 e
002525/2011 com as assinaturas da 1º Ten RM2 Mar VANILDE JOSÉ FERREIRA
apostas nos Títulos de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM), examinados no
Laudo Pericial nº 331/2017-SETEC/SR/DPF/TO, concluiu, também, que as
assinaturas dos títulos questionados nesse último Laudo foram manuscritas pelo
mesmo punho que grafou os requerimentos utilizados como padrão (evento 105 do
e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111).
Junto com a Denúncia oferecida em desfavor do 2º Sgt Mar
KERQUELIS AGUIAR LOPES, o Ministério Público Militar pediu, em petições
separadas, o arquivamento parcial do IPM nº 154-89.2014.7.11.0111 para o SO RM1
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
24/69
Mar MÁRIO SOARES NICÁCIO por entender que não haveria provas suficientes
de autoria e de materialidade quanto à prática do crime de violação funcional com o
fim de obtenção de lucro, e a declaração parcial de incompetência da Justiça
Castrense para processar e julgar os ilícitos, em tese, praticados pelos Civis
MARCOS ALÉM e ROBERTO CORTÊS JOVELINO, com fundamento do art. 398
do Código de Processo Penal Militar, c/c o art. 146 do mesmo Códex (eventos 110,
111 e 112 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111).
Pela Decisão de 24 de outubro de 2019, o Juiz Federal Substituto da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, com fundamento nos arts. 78 e 147, ambos do Código de
Processo Penal Militar, decidiu rejeitar a Denúncia oferecida em desfavor do 2º Sgt
Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES, em razão da incompetência da Justiça Militar
da União para processar e julgar o feito, e declinar a competência para a Justiça
Federal da Seção Judiciária do Tocantins, considerando, por consequência,
prejudicados os demais pedidos do Parquet Militar (evento 116 do e-Proc 1ª
instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111).
Inconformado com a Decisão, o Ministério Público Militar interpôs
Recurso em Sentido Estrito (evento 120 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-
89.2014.7.11.0111).
Em 13 de março de 2020, após o retorno de vista para apresentação das
Razões e Contrarrazões de Recurso (eventos 127 e 145 do e-Proc 1ª instância - IPM
nº 154-89.2014.7.11.0111), a Juíza Federal da 1ª Auditoria da 11ª CJM, em sede de
Juízo de retratação, decidiu determinar o arquivamento do IPM nº 154-
89.2014.7.11.0111, relativamente à conduta do SO RM1 Mar MÁRIO SOARES
NICÁCIO, com fundamento no artigo 397, caput, do Código de Processo Penal
Militar e, com relação às condutas dos Civis MARCOS ALÉM e ROBERTO
CORTÊS JOVELINO, em virtude da incompetência da Justiça Castrense, remeter o
conflito negativo de competência ao Superior Tribunal de Justiça, com base no art.
105, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal Brasileira, bem como receber a
Denúncia oferecida em desfavor do 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES por
considerar que a conduta descrita na Inicial Acusatória constitui crime propriamente
militar, em tese, previsto no artigo 9º, inciso II, alínea "e", do CPM (evento 147 do
e-Proc 1ª instância - IPM nº 154-89.2014.7.11.0111).
A Defesa do 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES impetrou
neste Tribunal Castrense o Habeas Corpus nº 7000245-98.2020.7.00.0000, em 21 de
abril de 2020, requerendo, liminarmente, a imediata suspensão do IPM nº 0000154-
89.2014.7.11.0111, bem como de qualquer ato ou prazo não urgente ou
imprescindível, inclusive dos que possam ser realizados remotamente, por meio
eletrônico, como o arrolamento de testemunhas, e, principalmente, os que
demandarem contato interpessoal, como as audiências, pelo período em que
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
25/69
perdurarem as medidas de isolamento social e a própria pandemia. E, no mérito,
requereu a confirmação do pleito liminar (evento 170 do e-Proc 1ª instância - IPM nº
154-89.2014.7.11.0111).
Na Sessão de 6 de junho de 2020, ao julgar o Habeas Corpus nº
7000245-98.2020.7.00.0000, de relatoria deste Ministro-Relator, este Tribunal
Castrense decidiu, por unanimidade de votos, conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus por falta de amparo legal (evento 182 do e-Proc 1ª instância - IPM nº
154-89.2014.7.11.0111).
O Acusado foi citado do recebimento da Denúncia em 15 de abril de
2020 e do seu aditamento em 9 de junho de 2020 (eventos 30 e 139 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000096-63.2020.7.11.0011).
Nas Folhas de Antecedentes Criminais, nada consta em nome do
Acusado (eventos 15, 31, 439 e 430 do e-Proc 1ª instância APM nº APM nº
7000096-63.2020.7.11.0011).
Pela Decisão de 22 de abril de 2020, a Juíza Federal da 1ª Auditoria da
11ª CJM determinou a apensamento do IPM nº 7000491-89.2019.7.11.0011 à APM
nº 7000096-63.2020.7.11.0011, em razão da continência, nos moldes previstos no
artigo 100, alínea “b”, c/c o artigo 102, caput, ambos do Código de Processo Penal
Militar. Esse inquérito foi instaurado para apurar uma possível falsificação da
assinatura da 1º Ten RM2 Mar VENEIDE JOSÉ FERREIRA, aposta no Título de
Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM), emitido em 20 de junho de 2012, para a
embarcação "SHALLON", inscrita sob o nº 524M2006000964, o qual foi
apresentado para renovação na Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins (CFAT)
pelo Civil DELDY COSTA DE ALMEIDA em 6 de agosto de 2019 (evento 35 do
e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000491-89.2019.7.11.0011).
Consta nos autos do IPM nº 7000491-89.2019.7.11.0011, apensados à
APM nº 7000096-63.2020.7.11.0011, o Laudo nº 093/2020-SETEC/SR/DPF/TO, de
28 de fevereiro de 2020, do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional
do Departamento de Polícia Federal no Estado de Tocantins, que, ao confrontar os
documentos padrão fornecidos pela Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins
(CFAT) para comparação, quais sejam, os Requerimentos de Inscrição de
Embarcação nºs 0022512/2011, 002515/2011 e 002525/2011, com a assinatura da
então 1º Ten RM2 Mar VANEIDE JOSÉ FERREIRA apostas no aludido Título de
Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM), concluiu “que a assinatura em questão
partiu do punho do fornecedor dos padrões, KERQUELIS AGUIAR LOPES”
(evento 26 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000491-89.2019.7.11.0011).
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
26/69
Por solicitação do Parquet Militar, a Juíza Federal da 1ª Auditoria da
11ª CJM, pela Decisão de 6 de maio de 2020, com fulcro no art. 1° e no § 4°, inciso
VI, da Lei Complementar n° 105/2001, c/c o art. 198 do CTN, determinou a Quebra
do Sigilo Fiscal do 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES, inscrito no CPF nº
072.625.527-08, relativamente aos Anos-Calendários 2011, 2012 e 2013 -
Exercícios 2012, 2013 e 2014 (doc. 1 e 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - PQS nº
7000136-45.2020.7.11.0011).
Na sequência, em atendimento ao pedido formulado pelo Parquet
Militar, a Juíza Federal da 1ª Auditoria da 11ª CJM, pela Decisão de 6 de maio de
2020, com fulcro no art. 1° e no § 4°, inciso VI, da Lei Complementar n° 105/2001,
determinou a Quebra do Sigilo Bancário do 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR
LOPES, inscrito no CPF nº 072.625.527-08, no período de 1º de janeiro de 2011 a
20 de dezembro de 2013 (doc. 1 e 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - PQS nº
7000138-15.2020.7.11.0011).
Por meio do Ofício nº 223/2020/SRRF01/RFB/ME-DF, de 12 de maio
de 2020, da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 1ª Região
Fiscal, veio aos autos a Nota Técnica nº 088/2020/SRRF01/RFB/ME-DF, contento,
em anexo, 1 (um) CD-ROM, com as informações solicitadas na Quebra do Sigilo
Fiscal do 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES, a qual, de acordo com petição
protocolizada pelo Ministério Público Militar, foi anexada ao Pedido de Apoio à
Investigação nº 10364, de 29 de abril de 2020, para análise do Centro de Apoio à
Investigação - CPADSI (eventos 7 e 21 do e-Proc 1ª instância - PQS nº 7000136-
45.2020.7.11.0011).
Em atenção à solicitação de Quebra do Sigilo Bancário do 2º Sgt Mar
KERQUELIS AGUIAR LOPES, foram acostadas aos autos as informações
prestadas pelo Banco Central do Brasil, pelo Banco ITAÚ UNIBANCO S.A., pelo
Banco BRADESCO S.A., pelo Banco do Brasil S.A., pelo Banco Caixa Econômica
Federal e pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., as quais, de acordo com
petições protocolizadas pelo MPM, foram anexadas ao Pedido de Apoio à
Investigação nº 10364, de 29 de abril de 2020, para análise do Centro de Apoio à
Investigação - CPADSI (evento 12, 17, 18, 19, 23, 24, 28, 43 e 44 do e-Proc 1ª
instância - PQS nº 7000138-15.2020.7.11.0011).
Na Sessão de 27 de julho de 2020, realizada na sede da 1ª Auditoria da
11ª CJM, foram ouvidas, por meio de videoconferência, as seguintes testemunhas
arroladas pelo MPM: o CC Mar NONATO JORGE FERREIRA (Vídeos 2 e 3 do
evento 236 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000096-63.2020.7.11.0011), a CT Mar
LARRUBIA DA SILVA FREITAS (Vídeos 4 a 6 do evento 236 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000096-63.2020.7.11.0011) e o SO RM1 Mar EXPEDITO
FERREIRA DE NEVES (Vídeos 6 e 7 do evento 236 e Vídeos 1 e 2 do evento 237
do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000096-63.2020.7.11.0011).
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
27/69
Ato contínuo, a Defesa, nos termos do art. 352, § 3º, do CPPM,
contraditou o depoimento da Testemunha ex-1º Ten RM2 Mar VANEIDE JOSÉ
FERREIRA, sob o argumento de que teria executado diligência na fase da apuração
dos fatos. Após o Ministério Público Militar opinar desfavoravelmente à contradita,
o Conselho Permanente de Justiça para Marinha, por unanimidade de votos,
determinou a manutenção do compromisso prestado pela referida Testemunha,
destacando não existirem elementos que justifiquem o comprometimento de seu
testemunho.
Na sequência, foram ouvidas, por meio de videoconferência, as
seguintes testemunhas arroladas pela Acusação: a ex-1º Ten RM2 Mar VANEIDE
JOSÉ FERREIRA (Vídeos 2 a 7 do evento 237 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000096-63.2020.7.11.0011) e o Civil CLEVER KENY ALVES ACÁCIO (Vídeos
8 e 9 do evento 237 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000096-63.2020.7.11.0011).
Em seguida, como o Parquet Militar insistiu na oitiva do Civil
SILBERTO SILVA CAMPOS, que não compareceu à audiência em razão de a sua
intimação ter sido devolvida por erro de endereço. A Magistrada a quo concedeu o
prazo de 5 (cinco) dias para que indicasse o paradeiro da Testemunha e determinou a
conclusão dos autos após decurso desse prazo, o que aconteceu em 29 de setembro
de 2020, momento em que designou o prosseguimento da audiência de instrução
para o dia 20 de outubro seguinte (evento 234 e 326 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000096-63.2020.7.11.0011).
Na Sessão de 20 de outubro de 2020, realizada na sede da 1ª Auditoria
da 11ª CJM, a Defesa, pela ordem, requereu que se aguardasse a conclusão do
Relatório do Centro de Apoio à Investigação - CPADSI nos autos PQS nº 7000138-
15.2020.7.11.0011 para o prosseguimento na oitiva da testemunha Civil SILBERTO
SILVA CAMPOS. A Magistrada a quo, ao proferir seu voto, esclareceu que a
produção da prova oral independe da conclusão do Relatório do Centro de Apoio à
Investigação - CPADSI, pois as conclusões dos cotejos dos dados bancários e fiscais
do Réu serão objeto de manifestação das Partes em respeito ao contraditório. Na
sequência, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, decidiu
pelo prosseguimento da produção de prova oral. E, de forma continua, foi ouvida,
por meio de videoconferência, a última Testemunha arrolada pelo MPM, o Civil
SILBERTO SILVA CAMPOS (Vídeos 5 a 16 do evento 369 do e-Proc 1ª instância -
APM nº 7000096-63.2020.7.11.0011).
Posteriormente, logo após o encerramento da produção de prova oral
pela Acusação, foram inquiridas as seguintes Testemunhas arroladas pela Defesa:
- de forma presencial: o CC Mar PEDRO CARLOS DA SILVA
(Vídeos 20 a 32 do evento 369 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000096-
63.2020.7.11.0011) e o SO RM1 Mar MÁRIO SOARES NICÁCIO (Vídeos 51 a 57
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
28/69
do evento 369 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000096-63.2020.7.11.0011);
- por videoconferência: o CF Mar JORGE JOÃO CABRAL DE
OLIVEIRA (Vídeos 32 a 34 do evento 369 do eProc 1ª instância - APM nº
7000096-63.2020.7.11.0011),
o
SO
RM1
Mar
JOSÉ
ELISEU
SILVA
NASCIMENTO (Vídeos 38 a 42 do evento 369 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000096-63.2020.7.11.0011), o SO RM1 Mar DENÍSIO SILVA (Vídeos 42 a 48 do
evento 369 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000096-63.2020.7.11.0011) e o ex-
MN-RC Mar STANLEY FONSECA CHAGAS (Vídeos 49 a 51 do evento 369 do
eProc 1ª instância - APM nº 7000096-63.2020.7.11.0011).
A seguir, logo após o encerramento da produção de prova oral pela
Defesa, passou-se ao interrogatório do Acusado, o qual foi colhido por
videoconferência (Vídeos 57 a 69 do evento 369 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000096-63.2020.7.11.0011).
Ato contínuo, a Defesa, antecipando-se às Diligências Finais, requereu
a juntada do prontuário médico do 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES
existente no Hospital das Forças Armadas (HFA), referente ao ano de 2012, o que
foi deferido pela Magistrada a quo, determinando, em seguida, vista às Partes, de
forma sucessiva, para fins do art. 427 do Código de Processo Penal Militar.
Por meio do Ofício nº 30778/A TEC/CMT LOG HFA/HFA/
SEPESD/SG-MD, de 5 de novembro de 2020, do Hospital das Forças Armadas
(HFA), vieram aos autos 16 (dezesseis) folhas do prontuário médico do 2º Sgt Mar
KERQUELIS AGUIAR LOPES, referente ao ano de 2012 (evento 369 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000096-63.2020.7.11.0011).
Por solicitação do Parquet Militar (evento 381 do e-Proc 1ª instância -
APM nº 7000096-63.2020.7.11.0011), foi juntado aos autos do PQS nº 7000138-
15.2020.7.11.0011 o Relatório de Análise nº 65/2020/CPADSI/PGJM, de 9 de
novembro de 2020, do Centro de Apoio à Investigação - CPADSI, bem como o
extrato bancário gerado pelo SIMBA, com as seguintes conclusões sobre o
afastamento dos sigilos bancário e fiscal do 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR
LOPES (docs. 1 e 3 do evento 50 do e-Proc 1ª instância - PQS nº 7000138-
15.2020.7.11.0011):
“(...) À luz de todo o exposto, e em atendimento ao escopo e objetivos balizadores
deste trabalho, as principais constatações, decorrentes da análise dos dados
bancários seguem abaixo enumeradas:
1. O 2º Sargento da Marinha KERQUELIS AGUIAR LOPES recebeu o montante de
R$ 145.100,29 a título de recebimentos salariais/proventos, o que corresponde a
34% dos créditos efetivos do militar. Desse valor, observou-se os montantes de R$
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
29/69
173.979,91 e R$ 88.531,89 provenientes de 'DEPÓSITOS' e 'TRANSFERÊNCIA',
respectivamente, que juntos representam 61% dos ingressos efetivos do período
conforme Tabela 1, página 4.
2. Dentre os depositantes identificados, destacam-se GENOEL INACIO DE
OLIVEIRA e JOSE BEZERRA DE ALENCAR NETO que depositaram em favor do
investigado os valores de R$ 400,00 e de 300,00, respectivamente. Ambos possuem
embarcações do tipo canoa, onde a pertencente ao primeiro denomina-se
'PARAIBA', número de inscrição 524M2014001286; e ao último denomina-se
'SITEC', número de inscrição 524M2013004269.
3. Destaca-se que o montante depositado por JOSE BEZERRA DE ALENCAR
NETO possui valor, data e banco coincidentes com um dos comprovantes de
depósito anexados ao PAI.
4. Ainda entre os depositantes identificados, desperta interesse o valor de R$
450,00, depositado em cheque pela pessoa jurídica J DE R D SOUSA,
07.274.847/0001-03, em favor do investigado, visto que o referido possui valor, data
e banco coincidentes com um dos comprovantes de depósito anexos ao PAI. Essa
empresa possui como sócio JOSE DE RIBAMAR DAMASCENO SOUSA, CPF
355.660.602-00, o qual consta também como proprietário de uma embarcação tipo
canoa, chamada RIBA, número de inscrição 524M201400165.
5. Com relação às transferências, destaca-se o crédito no valor de R$ 10 mil
recebido de identificada como ANDREIA FERNANDES DIAS, proprietária de
moto-aquática denominada 'KAMARAO', cujo número de inscrição corresponde a
524M2008000816.
6. O militar também obteve ingressos oriundos dos seguintes militares: MAICO
ANTONIO NEVES CPF 000.034.971-27; MARIO SOARES NICACIO CPF
797.870.617-68; HAROLDO RODRIGUES PINHEIRO LINS CPF 101.191.617-70;
JOSE EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS CPF 820.152.871-91; CRISTIANO
QUINTANILHA SOUZA CPF 083.974.557- 52; MARCONDES JOSE TENORIO DA
SILVA CPF 528.946.307-00, conforme elencado na Tabela 4, página 6.
7. Não se observou, na lista de depositantes nominados nos extratos bancários,
nenhuma referência às pessoas físicas citadas na denúncia/aditamento, ou pelo
menos, não é possível detectá-las dentre os lançamentos identificados por
NOME/CPF. Assim, buscou-se, dentre os créditos da categoria 'não informados',
aqueles cujas datas correspondessem às datas de emissão dos documentos
apontados nos autos. A Tabela 5, página 7, apresenta o resumo da busca efetuada,
onde as datas destacadas em amarelo coincidem com datas de processos que
apresentaram falsificação.
8. No que tange aos comprovantes de depósitos anexados no PAI, constatou-se
coincidência de valor, data e banco com relação aos depósitos em cheque nos
valores de R$ 300 e R$ 450,00 dos dias 03 e 19 de julho de 2013, conforme já
indicado nas Tabela 2 e Tabela 3, página 5 deste Relatório.
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
30/69
9. Com relação aos depósitos em dinheiro, que ao todo foram 4 (quatro), somente
apurou-se correspondência de valor data e banco em dois deles, quais sejam os
depósitos de R$ 2.150,00 e de R$ 1.340,00, referentes ao dia 03/07/2013, os quais
não tiveram seus depositantes identificados, consoante destaques em amarelo na
Tabela 6, página 9.
10. Ressalta-se que um dos comprovantes anexados ao PAI apresenta um depósito
no valor de R$ 1.500,00, no dia 19/07/2013, consoante se observa na Figura 1,
página 9. Entretanto, ao se realizar pesquisas no extrato bancário, por data e por
valor, não se verificou correspondência de tal operação com ambas as informações.
Detectou-se apenas um depósito de R$ 1.500,00 no dia 11/07/2013 e outro de R$
1.400,00 no dia 19/07/2013, destacados em verde na Tabela 6, página 9.
11. Ressalta-se ainda que um dos comprovantes de depósito se encontra totalmente
ilegível, impossibilitando, nesse caso, a pesquisa no extrato bancário.
12. Salienta-se que o investigado foi beneficiário de expressiva monta relativa a
depósitos em dinheiro e em cheque, sendo alguns dos depósitos em dinheiro
realizados pelo próprio investigado, conforme se observa Tabela 7, página 10, que
contém os depósitos dessa natureza de valores mais proeminentes.
13. Ressalva-se que os depósitos em dinheiro são de difícil identificação em razão
de possuírem, em sua maioria, valores abaixo de R$ 2 mil, desobrigando, assim, as
instituições financeiras de manterem os registros de tais operações.
14. Nesse sentido, em razão do volume de dados, optou-se por disponibilizar a
listagem dos depósitos em dinheiro e em cheque, para fins de conhecimento, no
APÊNDICE II, página 15 e APÊNDICE III, página 19, nessa ordem.
15. Em relação aos débitos, buscou-se identificar eventuais transferências para
SILBERTO SILVA CAMPOS, a quem o investigado teria prometido comissões caso
atuasse como intermediador para processos relacionados às embarcações. Contudo
não se verificou, na lista de beneficiários nominados nos extratos bancários,
nenhuma referência a SILBERTO SILVA CAMPOS, ou no mínimo, não é possível
detectá-las dentre os lançamentos identificados por NOME/CPF. Por último,
informa-se que o APÊNDICE I, página 14, apresenta a listagem dos principais os
depositantes e beneficiários do militar investigado (...)” (Grifos no original).
A pedido da Defesa, o Capitão dos Portos do Araguaia-Tocantins, por
meio do Oficio nº 257/CFAT-MB, de 26 de novembro de 2020, encaminhou uma
relação dos acessos ao Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha
(SISGEMB), com o “login” e a senha do 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR
LOPES, para realizar operações na Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins, em
datas previamente estabelecidas pelo próprio Defensor (eventos 384 e 398 do e-Proc
1ª instância - APM nº 7000096-63.2020.7.11.0011).
O Ministério Público Militar, em Alegações Escritas, requereu a
condenação do 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES pela prática dos crimes
previstos no art. 320 do Código Penal Militar, por 5 (cinco) vezes, e no art. 311 do
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
31/69
mesmo Códex, por 21 (vinte e uma) vezes, ambos na forma do art. 71 do Código
Penal comum, sustentando que as provas documental, testemunhal e pericial
produzidas nos autos atestam que, no período em que exerceu as funções de Auxiliar
da Seção de Cadastro e Vistoria de Embarcações na Capitania Fluvial do Araguaia-
Tocantins (CFAT), o Réu violou o dever funcional quando obteve vantagem pessoal
para agilizar processos de credenciamento de embarcações e falsificou documentos
públicos quando, para efetivar a regularização, de próprio punho, assinou o nome da
então 1º Ten RM2 Mar VANEIDE JOSÉ FERREIRA em Títulos de Inscrição de
Embarcação Miúda (TIEM) (evento 417 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000096-
63.2020.7.11.0011).
A Defesa, em Alegações Escritas, suscitou as Preliminares de
Nulidade do IPM pelo impedimento do Capitão dos Portos do Araguaia-Tocantins, o
CF Mar JORGE JOÃO CABRAL DE OLIVEIRA, para, conjuntamente, instaurar o
inquérito, ser ouvido como testemunha e emitir solução final e pelo impedimento da
ex-1º Ten RM2 Mar VANEIDE JOSÉ FERREIRA para estar presente quando o
Civil SILBERTO SILVA CAMPOS fez a denúncia contra o Acusado, ser ouvida
como testemunha no IPM e ser encarregada de diligências no mesmo Inquérito
Policial, com fundamento no artigo 37, alínea “b”, do Código de Processo Penal
Militar, c/c os arts. 134 e 500, ambos do mesmo Códex.
Na sequência, apresentou as Preliminares de Nulidade do IPM pela
ausência de defesa técnica para o Indiciado 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR
LOPES no IPM, em virtude da violação do Princípio do Devido Processo Legal,
bem como pela falta de isenção na condução do IPM, tendo em vista o
direcionamento das investigações e do Relatório.
No mérito, requereu a absolvição do Acusado pela inexistência de
provas, com fundamento do artigo 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal
Militar, ou pela aplicação do Princípio do in dubio pro reo, tendo em vista a não
comprovação dos fatos relatados Denúncia.
Subsidiariamente, pediu o encaminhamento dos autos ao Ministério
Público Militar para as providências cabíveis quanto à suposta prática do crime de
falso testemunho pelo CF Mar JORGE JOÃO CABRAL DE OLIVEIRA, pela ex-1º
Ten RM2 Mar VANEIDE JOSÉ FERREIRA e pelo Civil SILBERTO SILVA
CAMPOS.
No caso de condenação, requereu a desclassificação do crime de
falsificação de documento para o de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do
Código Penal Militar, a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da
atenuante prevista no art. 72 do Código Penal Militar e a fixação do regime prisional
estabelecido no artigo 33, § 2º do CP comum (evento 420 do e-Proc 1ª instância -
APM nº 7000096-63.2020.7.11.0011).
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
32/69
Na Sessão de 27 de abril de 2021, o Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de
nulidade do IPM arguidas pela Defesa em Alegações Escritas. No mérito, decidiu,
por unanimidade de votos, condenar o Réu às penas de 2 (anos) anos, 10 (dez)
meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 311,
§1º, do Código Penal Militar, na modalidade de documento público, por 21 (vinte e
uma) vezes, e de 2 (anos) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão pela prática do delito previsto no art. 320 do Código Penal Militar, por 3
(três) vezes, ambos c/c o art. 71 do Código Penal comum, em razão da continuidade
delitiva.
Na forma do art. 79 do Código Penal Militar, considerando o concurso
material entre os delitos de Falsidade de Documento Público e de Violação do Dever
Funcional com o fim de lucro, a pena definitiva, depois de unificada, foi fixada em 5
(cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial semiaberto, por força do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal comum,
sendo convertida em prisão, em observância ao contido no art. 59 do Código Penal
Militar, enquanto perdurar a condição de militar da ativa.
Na sequência, o Colegiado a quo decidiu, por maioria de votos (3X2),
em caráter excepcionalíssimo e em consideração aos Princípios da Razoabilidade e
da Proporcionalidade, deixar de aplicar ao Sentenciado 2º Sgt Mar KERQUELIS
AGUIAR LOPES a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no
artigo 98, inciso IV, c/c o art. 102, ambos do Código Penal Militar.
A Sentença foi disponibilizada em 4 de maio de 2021 (evento 468 do
e-Proc 1ª instância - APM nº 7000096-63.2020.7.11.0011). O trânsito em julgado
para o Ministério Público Militar ocorreu em 25 de maio de 2021 (evento 478 do e-
Proc 1ª instância - APM nº 7000096-63.2020.7.11.0011).
A Defesa, intimada da Sentença condenatória em 15 de maio de 2021,
interpôs, tempestivamente, o Recurso de Apelação no dia 24 seguinte (eventos 473 e
474 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000096-63.2020.7.11.0011).
Em suas Razões (doc. 1 do evento 1), a Defesa suscitou,
preliminarmente, a nulidade da inversão do ônus da prova, aplicada como
fundamento na Sentença para a condenação do 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR
LOPES, ante a suposta inobservância do artigo 296, § 1º, do Código de Processo
Penal Militar, e, por consequência, o reconhecimento do Princípio do in dubio pro
reo para absolver Apelante.
No mérito, a Defesa requereu a reforma da Sentença para absolver o
Apelante do crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar, por ineficácia da
prova pericial. Alegou, para isso, que existiriam evidências de que, quando o 2º Sgt
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
33/69
Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES estava ausente da Capitania Fluvial do
Araguaia-Tocantins (CFAT), por motivo de missão de inspeção naval, de férias ou
de convalescência médica, outros militares teriam acessado o Sistema de
Gerenciamento de Embarcações da Marinha (SISGEMB) com a senha e o login do
Acusado para realizar operações no Sistema, inclusive para emitir Títulos de
Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM).
Ressaltou que o Laudo nº 380/2016 -SETEC/SR/DPF/TO, da
Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do
Tocantins, teria se baseado no preenchimento dos Requerimentos de Inscrição de
Embarcação nºs 002512/11, 002515/11 e 2525/11, feitos na cidade de Barreira/PA,
em 26 de abril de 2011, porém não haveria nenhum registro de que o Acusado
participou dessa missão. Sustentou, além disso, com base no Parecer do Assistente
Técnico RONDINELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO, indicado pela Defesa, o
qual está anexado às suas Alegações Escritas, que o método utilizado pela Polícia
Federal para a elaboração desse laudo não teria sido o mais adequado, pois, como o
preenchimento dos requerimentos de inscrição de embarcação é feito pelos militares
que concorrem à escala de atendimento ao público, a grafia da assinatura do 2º Sgt
Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES, aposta nesses requerimentos após a análise da
documentação na Seção de Cadastro e Vistoria de Embarcações, não teria sido
confrontada com as assinaturas falsificadas da 1º Ten RM2 Mar VANEIDE JOSÉ
FERREIRA nos Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM).
Afirmou que a prova analisada no Laudo nº
369/2019-
SETEC/SR/DPF/TO, da Superintendência Regional do Departamento de Polícia
Federal no Estado do Tocantins, qual seja, o Título de Inscrição de Embarcação
Miúda (TIEM) da LIDER 7, não teria demonstrado que o 2º Sgt Mar KERQUELIS
AGUIAR LOPES praticou o crime de falsificação de documento porque foi emitido
em 17 de abril de 2012, quando o Acusado estava de férias e de convalescência
médica, por ter realizado uma cirurgia para retirada de um tumor no epidídimo.
Subsidiariamente, pediu a reforma da Sentença para absolver o
Apelante do crime previsto no art. 320 do Código Penal Militar, por atipicidade da
conduta e por julgamento contrário às provas dos autos, com fulcro no artigo 439,
alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. Sustentou, nesse ponto, que
não existiria nexo de causalidade entre a ação de falsificar Título de Inscrição de
Embarcação Miúda (TIEM) e o resultado obter vantagem pessoal porque os
depósitos que ingressaram na conta corrente do 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR
LOPES seriam oriundos da prestação de serviços de buffet e ocorreram em meados
do ano 2013, quando o Acusado não estava mais trabalhando na Seção de Cadastro e
Vistoria de Embarcações, mas sim no Setor de Atendimento ao Público, conforme
declaração prestada em Juízo pela CT Mar LARRÚBIA DA SILVA FREITAS.
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
34/69
Ainda de forma subsidiária, pleiteou o afastamento das provas
contaminadas pelo suposto vício de impedimento do Capitão dos Portos do
Araguaia-Tocantins, o CF Mar JORGE JOÃO CABRAL DE OLIVEIRA, pois, além
de instaurar o IPM e de emitir a solução final, foi ouvido como testemunha no
mesmo procedimento, e da ex-1º Ten RM2 Mar VANEIDE JOSÉ FERREIRA, que
além de presenciar a denúncia feita pelo Civil SILBERTO SILVA CAMPOS contra
o 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES, também foi ouvida como testemunha
e designada como Encarregada de diligências no mesmo IPM, o que viola o art. 8°
da Convenção Americana de Direitos Humanos e o art. 144 do CPC, c/c o art. 252
do CPP, e os arts. 36, 37, 134 e 500, todos do Código de Processo Penal Militar.
De forma sequencial, postulou a aplicação do Princípio da Consunção
para absolver o Apelante do crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar, com
fundamento no Princípio do non bis in idem e no artigo 439, alínea “d”, do CPPM.
Argumentou, para esse fim, que a falsificação dos Títulos de Inscrição de
Embarcação Miúda (TIEM) teria sido o meio utilizado pelo 2º Sgt Mar
KERQUELIS AGUIAR LOPES para obter vantagem pessoal e que os crimes
previstos nos arts. 311 e 320, ambos do Código Penal Militar, não detêm autonomia
própria, sendo dependentes entre si.
No caso de manutenção da condenação, requereu a desclassificação do
crime de falsificação de documento para o de falsidade ideológica, previsto no art.
312 do Código Penal Militar, na forma do artigo 437, alínea “a”, do Código de
Processo Penal Militar, por ser a conduta que melhor se amolda aos fatos descritos
na Denúncia. Aduziu, para esse fim, que, como os Títulos de Inscrição de
Embarcação Miúda (TIEM) foram impressos pela Marinha do Brasil utilizando o
Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha (SISGEMB), não houve
falsificação do documento, mas sim da assinatura do Oficial responsável.
E, caso seja acatada a tese de desclassificação da conduta, solicitou a
aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante prevista no
artigo 72, inciso II, c/c o art. 73, ambos do Código Penal Militar, a fixação do
regime prisional estabelecido no artigo 33, § 2º, do Código Penal comum, e a
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, na forma do artigo
46, § 3º, do Código Penal comum.
Em Contrarrazões (doc. 1 do evento 2), o Ministério Público Militar
sustentou, quanto à preliminar de nulidade, que, para que fosse possível o
reconhecimento da nulidade da inversão do ônus das provas e/ou a aplicação do
Princípio do in dubio pro reo, a Defesa teria que ter oferecido pelo menos uma prova
hábil que colocasse em dúvida o que foi apresentado pelo Órgão de Acusação.
Quanto à segunda preliminar de nulidade, requerida no mérito, pelo suposto vício de
impedimento do Capitão dos Portos do Araguaia-Tocantins e da ex-1º Ten RM2 Mar
VANEIDE JOSÉ FERREIRA, apontou que a jurisprudência desta Corte é firme no
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
35/69
sentido de que eventual mácula ocorrida na fase inquisitorial não tem o condão de
viciar as provas convalidadas/produzidas na fase judicial sob o manto da ampla
defesa e do contraditório.
No mérito, o Parquet Militar requereu a manutenção da Sentença.
Alegou, nesse ponto, que a Defesa não teria conhecimento técnico para questionar o
método utilizado por perito da Polícia Federal para a elaboração da perícia
grafotécnica. Afirmou que o Parecer Técnico juntado aos autos pela Defesa não teria
feito novos exames, comparando os padrões de assinatura do Apelante com os da
ex-1º Ten RM2 Mar VANEIDE JOSÉ FERREIRA, mas apenas criticado o método
utilizado pela Polícia Federal para a realização do exame grafotécnico. Asseverou
que as perícias realizadas na fase inquisitorial não precisariam ser repetidas nem
ratificadas na fase processual quando são realizadas em conformidade com a
Legislação Processual Penal Militar.
Afirmou que a simples leitura da Sentença demonstraria que o
julgamento não foi contrário às provas dos autos. Aduziu que os depoimentos
testemunhais e os depósitos bancários injustificados comprovariam que o Apelante
fazia serviços de despachante e agilizava processos de regularização das
embarcações na Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins (CFAT). Enfatizou que não
seria o caso de aplicar o Princípio da Consunção porque os crimes teriam sido
praticados em momentos distintos, muito menos de desclassificar a conduta para a
prevista no art. 312 do Código Penal Militar, porquanto as provas colimadas
demonstrariam que a conduta do Apelante se enquadra no crime de falsificação de
documento, tipificado no art. 311 do Código Penal Militar. Concluiu dizendo que a
jurisprudência deste Tribunal é pacífica quando à inaplicabilidade da conversão da
pena privativa de liberdade em privativa de direitos na Justiça Militar União.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUÍS RANGEL COUTINHO, opinou pelo
conhecimento e pelo não provimento do Apelo defensivo, para manter inalterada a
Sentença recorrida (evento 7).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o
Recurso merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE
PROVA ILÍCITA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
36/69
Em suas Razões, a Defesa constituída sustentou “(...) a NULIDADE
ABSOLUTA do IPM (...)” por impedimento do CF Jorge João Cabral de Oliveira,
Comandante da Capitania Fluvial Araguaia Tocantins (CFAT), em decorrência de
violação do “(...) princípio do juiz natural e do devido processo legal (...)”,
aduzindo, para tanto, que aquela autoridade “(...) baixou a Portaria que originou o
IPM (...)” nomeando “(...) como Encarregado para investigar as denúncias, o
Capitão de Corveta PEDRO CARLOS DA SILVA, que é hierarquicamente
subordinado ao mesmo (...)”, que o referido Comandante “(...) foi ouvido no IPM na
condição de testemunha de acusação (...)”, tendo sido, por esses motivos, “(...) um
depoimento com potencial jurídico suficiente para, de algum modo, influenciar o
juízo do julgador (...)”.
Para embasar essa tese, a Defesa aduziu que o CF Jorge João Cabral de
Oliveira “(...) estava IMPEDIDO para continuar presidindo o IPM (conforme o rol
taxativo do art. 37, do CPPM) (...)”, asseverando que houve afronta ao “(...) art. 8º
da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (...)”, pois a autoridade de
polícia judiciária é abrangida pelo artigo 36, § 1º, do Código de Processo Penal
Militar, segundo o qual “(...) Sempre que êste Código se refere a juiz abrange, nesta
denominação, quaisquer autoridades judiciárias (...)”, devendo, portanto, ser
aplicado o disposto no artigo 37, alínea “b”, desse Códex castrense, o qual trata do
impedimento para o exercício da jurisdição.
Mais para além, a Defesa constituída sustentou a “(...) nulidade formal
de todos os atos praticados pela Sra. Ten. VANEIDE JOSÉ FERREIRA (...)”,
aduzindo, para tanto, que “(...) foi nomeada pelo Comandante da CFAT, como
Encarregada do IPM, do qual depôs na condição de testemunha (...)”.
Os argumentos não merecem acolhida, pois, em relação ao primeiro
aspecto, partem do pressuposto equivocado de que o Comandante da Unidade,
Autoridade competente para o exercício da Polícia Judiciária Militar, seria impedida
de determinar a instauração da investigação.
É o que prevê o art. 7º do Código de Processo Penal Militar, segundo o
qual:
“Art. 7º A polícia judiciária militar é exercida nos têrmos do art. 8º, pelas seguintes
autoridades, conforme as respectivas jurisdições:
(...)
h) pelos comandantes de fôrças, unidades ou navios;
(...)
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
37/69
§ 2º Em se tratando de delegação para instauração de inquérito policial militar,
deverá aquela recair em oficial de pôsto superior ao do indiciado, seja êste oficial
da ativa, da reserva, remunerada ou não, ou reformado.” (Grifos nossos).
Portanto, o fato de a referida Autoridade ter sido ouvida na fase
inquisitorial como testemunha, frise-se, não de acusação como insinua a Defesa, em
absoluto configura a hipótese de impedimento, cujo escopo está delineado no art. 37
do referido Códex processual e que diz respeito, exclusivamente, ao Julgador, por
motivos óbvios, na forma das alíneas “a” e “b” do referido dispositivo, segundo o
qual o “(...) juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que (...) como
advogado ou defensor, Órgão do ministério público, autoridade policial (...) ele
próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha
(...)”.
Vale dizer que o impedimento caberia se e somente se o Comandante
da Unidade fosse testemunha em Juízo e convocado para exercer a função de Juiz
Militar no Conselho de Justiça.
Afinal, conforme já decidiu esta Corte Castrense “(...) Não há vedação
legal que impeça o depoimento, em juízo, de autoridades que funcionaram na
sindicância. Inteligência do art. 351 do CPPM (...)”, já que “(...) Em decorrência
do princípio da verdade real, as hipóteses legais de impedimento da testemunha
devem ser interpretadas restritivamente (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº
2007.01.050551-2. Relator: Ministro Dr. Flavio Flores da Cunha Bierrenbach. DJ:
20/08/2008).
Por outro lado, a Defesa novamente subverteu a norma processual
penal ao partir de premissa absolutamente equivocada dando conta de que a
Autoridade de Polícia Judiciária é abrangida pela dicção do § 1º do artigo 36 do
Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) Sempre que êste Código se
refere a juiz abrange, nesta denominação, quaisquer autoridades judiciárias,
singulares ou colegiadas, no exercício das respectivas competências atributivas ou
processuais.”.
Conforme destacou Guilherme de Souza Nucci (ob. cit., p. 72):
“(...) na esfera do direito penal militar, não funciona no processo apenas o juiz
singular; ao contrário, os julgamentos de mérito são realizados por colegiados,
compostos por militares e juízes togados. Por isso, convém deixar claro que o termo
juiz, utilizado no Código de Processo Penal, envolve todas as autoridades
judiciárias.”.
Isso, por óbvio, não se confunde com a Autoridade que detém o poder
de Polícia Judiciária, cujo mister, segundo preceituam as alíneas “a” e “b” do artigo
8º do Código de Processo Penal Militar, está restrito a “(...) apurar os crimes
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
38/69
militares (...)” e “(...) prestar aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros
do Ministério Público as informações necessárias à instrução e julgamento dos
processos (...)”.
Corrobora esse entendimento o seguinte precedente desta Corte
Castrense:
“Habeas Corpus nº 2003.01.033828-4 (DJ: 17/09/2003)
Relator: Ministro Alte Esq José Julio Pedrosa
EMENTA. HABEAS CORPUS. IPM. IMPEDIMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
MILITAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. Não há falar em impedimento ou
suspeição da Autoridade policial. Precedentes do STF (...) Ordem denegada por
falta de amparo legal. Unânime.” (Grifo nosso).
Nesse contexto, igualmente inaplicável o disposto no art. 8º da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, segundo o qual “(...) Toda pessoa
tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável,
por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial (...)”.
Nada obstante, ainda que se pudesse considerar os argumentos
defensivos, ainda assim a jurisprudência dos Pretórios consolidou-se no sentido de
que eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial constituem meras
irregularidades, incapazes de contaminar a instrução processual, senão, vejamos:
“Habeas Corpus nº 7000113-46.2017.7.00.0000 (DJe: 09/04/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário De Barros Góes
EMENTA: HABEAS CORPUS. (...) INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR.
PROCEDIMENTO
MERAMENTE
INFORMATIVO (...)
1. O Inquérito Policial é peça meramente informativa para propositura da ação
penal, de modo que eventual irregularidade na fase inquisitorial não contamina o
processo, nem enseja nulidade.
(...)
4. Ordem denegada. Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Habeas Corpus nº 173814 AgR (DJe: 23/09/2021)
Relator: Ministro Nunes Marques
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
39/69
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTO VÍCIO
OCORRIDO NA INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA FEDERAL. PEDIDO DE
ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL (DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
E ATOS SUBSEQUENTES). NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL POR
EVENTUAIS VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL (...)
1. Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa,
não contaminam a ação penal.
(...)
4. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo
suficiente mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, o que
não ocorreu neste caso. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifo nosso); e
“Habeas Corpus nº 506.059/SC (DJe: 14/02/2020)
Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
HABEAS CORPUS (...) SUPOSTOS VÍCIOS NA FASE INQUISITORIAL NÃO
MACULAM A AÇÃO PENAL. PRECEDENTES.
(...)
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que eventuais
nulidades referentes à fase pré-processual (investigativa) não contaminam a ação
penal, sobretudo quando a condenação tem lastro em provas examinadas na fase
judicial, como é o caso dos autos. Precedentes.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido.” (Grifo nosso).
Releva notar que o motivo pelo qual o CF Jorge João Cabral de
Oliveira foi instado a testemunhar na investigação pré-processual deveu-se ao fato
de que foi a referida Autoridade, enquanto Comandante da Unidade, quem recebeu a
denúncia de que estavam ocorrendo irregularidades na emissão de carteiras de
habilitação de arrais no âmbito da CFAT.
E sobre o segundo ponto abordado pela Defesa, relativamente à
suposta “(...) nulidade formal de todos os atos praticados pela Sra. Ten. VANEIDE
JOSÉ FERREIRA (...)”, novamente, os argumentos não merecem acolhida, pois
partem do pressuposto equivocado de que “(...) o Encarregado, é um Juiz por
delegação, portanto, estaria (...)” a 1º Ten Mar Vaneide José Ferreira “(...)
IMPEDIDA de se manifestar nos autos do processo (...)”.
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
40/69
Insta salientar que, conforme a Portaria nº 55/CFAT, de 21 de julho de
2014, o Encarregado do Inquérito Policial Militar, instaurado por determinação do
Comandante da Unidade, conforme a própria Defesa já destacou, foi o CC Pedro
Carlos da Silva, sendo certo que a 1º Ten R/2 Mar Vaneide José Ferreira foi
nomeada, tão somente, encarregada das diligências complementares solicitadas pelo
Órgão de Acusação.
A propósito de a referida militar ter sido ouvida como testemunha na
fase inquisitorial, isso se deveu, unicamente, ao fato de que foram as suas
assinaturas apostas nos documentos falsificados, sendo, portanto, imprescindível
para a investigação que a 1º Ten R/2 Mar Vaneide José Ferreira prestasse os
necessários esclarecimentos sobre se teria sido dela o punho subscritor.
Esse fato, por si só, em absoluto contamina as diligências por ela
procedidas e, ainda que assim fosse considerado, de igual modo, não teria o condão
de macular a ação penal militar, conforme a reiterada jurisprudência dos Pretórios.
Afinal, conforme estabelece o art. 351 do CPPM, “(...) Qualquer
pessoa poderá ser testemunha”, sendo oportuno destacar o escólio de Guilherme de
Souza Nucci (ob. cit., p. 384), para quem “(...) toda pessoa pode ser testemunha,
não se podendo excluir senão os sujeitos que o próprio Código permite seja feito
(arts. 354 e 355, CPPM) (...)”.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela
Defensa constituída.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA
A Defesa constituída, em suas Razões recursais, sustentou a nulidade
da inversão do ônus da prova como fundamento para condenação, aduzindo, para
tanto, que:
“(...) houve, em que pese o brilhantismo do r. decreto condenatório exarado pela
MM. Juíza, inversão do ônus probante, pois se insere da própria decisão, que
deveria o réu apresentar provas contundentes capazes de afastar as provas colhidas
na fase inquisitórias e extrajudiciais (sic), não confirmadas pela acusação na fase
processual, em que lhe é assegurado o contraditório, contraditório esse que se fez
presente em todas as fases processuais.
Desta feita, não resta outra alternativa senão requerer a defesa seja declarada nula
a inversão do ônus da prova como fundamento para a condenação, pelo qual
necessariamente acabará por incorrer na absolvição do réu das acusações
levianamente levantadas, sem amparo em provas robustas que deem clareza e
certeza do cometimento dos crimes do qual foi condenado, data maxima venia,
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
41/69
contrárias à doutrina e jurisprudência, nos exatos termos do art. 439, do CPPM,
tendo em vista a inversão do ônus da prova, em afronta aos preceitos contidos no
art. 296, §1º, do CPPM (...)”.
Os argumentos não merecem acolhida, pois partem da premissa de que
o Órgão ministerial não teria se desincumbido do seu mister contido no caput do
artigo 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) O ônus da
prova compete a quem alegar o fato (...)”.
Ocorre que, ao comentar o citado dispositivo, Guilherme de Souza
Nucci assim destacou (Código de Processo Penal Militar Comentado. 3ª ed. Rio de
Janeiro. Forense. 2019. p. 333) “(...) O ônus da prova é sempre da acusação;
eventualmente, se o réu alegar um fato relevante, como um álibi, cabe a ele
demonstrar. Mas isto não significa, em hipótese alguma, inversão do ônus da prova
(...)” (Grifo nosso).
E esse justamente foi o caso dos autos vertentes, pois, a toda evidência,
ao contrário do que aduziu a Defesa, a Sentença de primeiro grau fundamentou a
condenação nas provas produzidas no processo, de sorte que, para se contrapor a
essas evidências, caberia sim à Parte Ré a demonstração de que tais elementos não
seriam aptos à imposição de um Decreto condenatório.
Afinal, a partir dos exames periciais com base nos quais se chegou à
conclusão de que o Réu teria sido o autor dos delitos em exame, não houve qualquer
insurgência por parte da Defesa, senão a alegação genérica, tanto nas Alegações
Escritas quanto agora por ocasião das Razões recursais, de eventual inversão do
ônus da prova.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela
Defesa constituída.
MÉRITO
Insurge-se a Defesa constituída contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 4 de maio de
2021, que condenou o 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES à pena de 5
(cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, convertidos em prisão, como
incurso no artigo 311, § 1º, do Código Penal Militar, por 21 (vinte e uma) vezes, c/c
o art. 71 do Código Penal comum; e o art. 320 do Estatuto Repressivo Castrense, por
3 (três) vezes, c/c o art. 71 do Códex Penal comum, e o regime inicial semiaberto,
em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional civil.
Considerando tratar-se de delitos de falsidade material e de violação de
dever funcional, passo à análise individual das condutas atribuídas ao Acusado.
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
42/69
1) Falsificação de documento (art. 311 do CPM):
Insurge-se a Defesa constituída contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 4 de maio de
2021, que condenou o 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES como incurso no
artigo 311, § 1º, do Código Penal Militar.
Em suas Razões, a Defesa pugnou pela absolvição do Réu com fulcro
no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, sustentando a “(...)
insuficiência e ineficácia de Provas, como respeito e homenagem ao princípio do in
dubio pro réu visto que NÃO foi comprovada sem sombra de dúvidas a autoria e
materialidade do crime em tela, restando demonstrado a (sic) DÚVIDA RAZOÁVEL
(...)”.
Para tanto, aduziu que:
“(...) se os requerimentos de TIEM foram apresentados pelo próprio Capitão dos
Portos para análise da prova GRAFOSCÓPICA da Polícia Federal, estes possuem
validade no que tange as datas e locais apostadas dos documentos, e em sendo
provado, como foi, pela defesa de que o apelante não se encontrava no local e no
dia apontado pelo documento, não há como se atribuir validade acusatória do
documento, ensejando assim na invalidade da prova, por ineficácia e na respectiva
absolvição do apelante (...)
Como é cediço, o Apelante não poderia ter emitido, falseado as assinaturas e
falsificado tais documentos, visto que várias Testemunhas confirmaram durante o
depoimento que no período histórico dos fatos, ano de 2012, somente era possível
emitir TIEM dentro da CFAT, acessando o SISGEMB, e utilizando a Intranet da
Marinha.
É certo que o Laudo apontou FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA constante no
TIEM referente à embarcação LIDER 7, porém, resta mais claro que não foi o
Apelante o responsável pelo cometimento do crime que a si foi atribuído.
Por derradeiro, as provas para a condenação devem ser claras, robustas e apontar
com toda a certeza de que há elementos concretos da autoria do crime.
Pois bem, no caso em tela, as provas são eivadas de dúvidas e geram obscuridade
quanto à realidade processual, não podendo serem aceitas para condenar militar
com Carreira límpida na Força Naval.
E é exatamente o que nos ensina o princípio contido na teoria da Árvore dos frutos
envenenados, relembra-se que as provas ilícitas acabam por contaminar todas as
demais provas que dela sejam consequências. Neste caso, as provas periciais
Grafotécnicas contaminaram todo o processo, pois não analisaram as
circunstâncias em que foram produzidas, partindo-se de premissa falsa acabaram
por concluir erroneamente a autoria das assinaturas nos documentos, trazendo
nesse pondo a defesa a DÚVIDA RASOÁVEL (sic) da robustez da prova, diga-se de
passagem, extrajudicial e sem confirmação no âmbito judicial (...)”.
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
43/69
Em caso de condenação, requereu a desclassificação da conduta “(...)
para o crime de falsidade ideológica, conforme o comando do art. 312, do CPM,
por ser a conduta que mais se amolda à narrada na denúncia e descrita no r.
decreto condenatório (...)”, uma vez que “(...) os documentos são verdadeiros,
emitidos pela Marinha do Brasil utilizando o sistema SISGEMB, e somente a
ASSINATURA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA é que foi supostamente falseada
(...)”.
Não assiste razão à Defesa constituída.
Segundo foi apurado nos autos, o Acusado exercia a função de “(...)
Encarregado dos Cadastros e Vistorias (...) exercendo as atividades relativas aos
cadastros e vistorias, cadastro de embarcações, regularização de obras sobre
águas, atendimento ao público e inspetor naval (...)”, de forma que possuía acesso
ao Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (SISGEMB)
para cadastramento das embarcações, como Operador, no período compreendido
entre setembro de 2011 a março de 2013 e, valendo-se da função que exercia,
falsificou a assinatura da 1º Ten R/2 Mar Vaneide José Ferreira em 21 (vinte e um)
Títulos de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM), cujos processos de
regularização e de legalização tramitavam na sede da Capitania Fluvial do Araguaia-
Tocantins, configurando-se, em tese, o delito encartado no art. 311 do Código Penal
Militar, que assim dispõe:
“(...) Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar (...)”.
Ao comentar o delito em testilha, Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger afirmam que o núcleo do tipo é “(...) falsificar (...)”, que
significa “(...) criar, fabricar um documento que se passe por verdadeiro, ou então
“alterar”, ou seja, modificar um documento verdadeiro, transformando
relevantemente, assim, a informação nele constante (...)” (Manual de Direito Penal
Militar. 5ª ed. São Paulo. JusPodivm. 2021. p. 1.723).
Prosseguem os doutrinadores afirmando que esse delito “(...) tem por
objeto jurídico a Administração Militar, especialmente – mas não somente –, em sua
fé pública (...)”, somente se configurando “(...) a título de dolo, ou seja, o agente
deve ter a vontade livre e consciente de falsificar ou alterar o documento (...)”.
Acrescentam, ainda, que se trata de “(...) crime formal que independe de
demonstração de lesividade à Administração Militar (...)”.
Vale dizer que, na falsificação de documento, prevê-se a “(...)
falsidade total (documento inteiramente novo) ou parcial (altera-se um documento
verdadeiro, introduzindo-lhe partes não autênticas (...)” (Guilherme de Souza
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
44/69
Nucci. Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2013. p.
413).
Em breve digressão sobre o procedimento adotado para o
cadastramento de embarcação no Sistema de Gerenciamento de Embarcações
(SISGEMB) da Marinha, com a emissão do respectivo Título de Inscrição
(TIE/TIEM) à época dos fatos, o processo tinha início com a apresentação do
comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), bem como
de documentos gerais, pessoais e específicos para cada tipo de equipamento pelo
proprietário de embarcação nas Capitanias dos Portos, Delegacias e Agências
(CP/DL/AG) da respectiva região, mais especificamente, no Setor de Atendimento
ao Público ou nos pontos de atendimento montados durante viagens de inspeção
naval. Ressalta-se que a função de protocolista desses Setores era exercida por todos
os militares da Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins (CFAT), inclusive o
Acusado, de acordo com uma escala pré-estabelecida pela Unidade Militar.
Ao receber a documentação, o protocolista responsável pela análise
preenchia, de próprio punho, um requerimento interno, o qual, ao final, era assinado
por ele e pelo proprietário da embarcação, mediante o recebimento de um canhoto,
sendo esses documentos encaminhados para o Setor de Cadastro e Vistoria, a fim de
que os responsáveis inserissem os dados no SISGEMB por intermédio de login e
senha individuais, a partir do que a documentação seguia para o Setor de Segurança
de Tráfego Aquaviário, a fim de que fossem emitidos os respectivos Títulos de
Inscrição de Embarcação Miúda.
Impende destacar que somente a partir da apresentação dos
documentos devidos e do preenchimento do requerimento interno era procedida a
inserção dos dados no Sistema de Gerenciamento de Embarcações (SISGEMB) da
Marinha, o que se operacionalizava por intermédio do login e senha individuais e,
devidamente conferidos os dados, era emitido o Título de Inscrição de Embarcação
Miúda que era submetido à assinatura da autoridade competente da Unidade Militar,
vale dizer, o Comandante da Unidade Militar ou o Encarregado do Setor de
Segurança de Tráfego Aquaviário.
In casu, a referida Encarregada era a 1º Ten R/2 Mar Larrubia da Silva
Freitas, a qual foi substituída em 2 (duas) oportunidades pela 1º Ten R/2 Mar
Vaneide José Ferreira, em razão de gozo de licenças-maternidade.
Nesse contexto, quanto à autoria, em que pese o Acusado não ter
admitido a prática delituosa, tendo declarado em Juízo que “(...) não falsificou a
assinatura da Ten VANEIDE (...)”, a autoria do delito é suficientemente comprovada
pelos Laudos de Perícia Grafotécnica elaborados por peritos oficiais da Polícia
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
45/69
Federal, a despeito da alegação defensiva dando conta de que a “(...) prova pericial
foi ineficaz para comprovar e apontar que o acusado praticou o crime previsto no
art. 311 do Código Penal Militar (...)”.
Afinal, o Laudo Grafoscópico da Polícia Federal nº 380/2016-
SETEC/SR/DPF/TO, de 26 de julho de 2016, confrontou as assinaturas apostas nos
TIEM
sob
números
de
inscrição
5210173178;
524M2002001111;
524M2010002517;
524M2012001146;
524M2012001740;
524M2012002550;
524M2012003068;
524M2012000468;
5240006288;
5240006270;
524M2012001693; 524M2012000603; e 524M2012000654, com os manuscritos
presentes nos Requerimentos nº 002512/2011, 002515/2011 e 002525/2011, todos
de 26 de abril de 2011, utilizados como padrões do Acusado, tendo os peritos
concluído que as “(...) assinaturas apostas em nome de VANEIDE JOSÉ FERREIRA
nos Títulos de Inscrição de Embarcações (...) partiram do punho do mesmo autor
que manuscreveu os documentos padrões (...)”.
Já o Laudo Grafoscópico da Polícia Federal nº 369/2019-
SETEC/SR/DPF/TO, de 2 de setembro de 2019, confrontou as assinaturas apostas
nos
TIEMs
sob
números
de
inscrição
524M2012001600;
3410237739;
524M2012000158; 524M2012001359; 524M2012001804; 524M2012001669; e
524M2012000638 com os retromencionados Requerimentos, utilizados como
padrões do Acusado, tendo os peritos concluído que “(...) as assinaturas
questionadas foram manuscritas pelo mesmo punho que grafou os padrões (...)”.
Além disso, o Laudo Grafoscópico da Polícia Federal nº 093/2020-
SETEC/SR/DPF/TO, de 28 de fevereiro de 2020, confrontou a assinatura aposta no
TIEM sob número de inscrição 524M2006000964 com os citados Requerimentos
utilizados como padrões do Acusado, tendo o perito concluído que “(...) a
assinatura em questão é falsa (...)” e “(...) partiu do punho do fornecedor dos
padrões, KERQUELIS AGUIAR LOPES (...)”.
Vale dizer que, a partir dos documentos de referência fornecidos pela
Marinha do Brasil, os quais foram produzidos pelo Réu em missão ocorrida no dia
26 de abril de 2011, exercendo a função de protocolista, foi possível para os peritos
identificar o punho subscritor das assinaturas falsificadas nos TIEM como sendo do
2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES.
Nesse contexto, ainda que a Defesa tenha sustentado que as emissões
dos Títulos de Inscrição de Embarcação Miúda ocorreram em período no qual o Réu
esteve ausente da Organização Militar e, portanto, “(...) não poderia ter emitido,
falseado as assinaturas e falsificado tais documentos, visto que (...) somente era
possível emitir TIEM dentro da CFAT, acessando o SISGEMB, e utilizando a
Intranet da Marinha (...)”, esses argumentos não fragilizam a constatação da autoria
delitiva, mormente porque as datas dos registros no SISGEMB, bem como das
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
46/69
emissões dos Títulos são absolutamente irrelevantes para essa constatação, na
medida em que a falsificação das assinaturas foi operada nos documentos físicos e,
portanto, poderia ser levada a efeito em qualquer momento sem que efetivamente
fosse necessária a presença na Seção responsável pela emissão.
Corroboram essa conclusão os depoimentos das testemunhas que,
perante o Juízo, ratificaram que a falsificação das assinaturas nos títulos físicos
prescindiu do acesso ao SISGEMB, tendo a 1º Ten R/2 Mar Vaneide José Ferreira,
por exemplo, afirmado que “(...) se verificou a falsidade dos documentos pelo fato
de terem sido emitidos, mas não estarem registrados no Sistema (...)”. No mesmo
sentido, o SO Mar Denísio Silva afirmou que:
“(...) ao entrar no Sistema, observou que algumas embarcações não estavam
cadastradas, mas existia o respectivo documento, o que ensejou a averiguação para
saber se eram verdadeiros, uma vez que as embarcações não constavam
cadastradas no Sistema (...)”.
Por tais motivos, a despeito das irresignações defensivas, resta
caracterizada a autoria delitiva do crime de falsificação de documento, na esteira do
entendimento consubstanciado nesta Corte Castrense, no sentido de que “(...)
Consuma a prática delitiva descrita no art. 311 do CPM (falsificação documental) o
Sargento do Exército Brasileiro que, ao elaborar declaração necessária à obtenção
de empréstimo bancário, nela apõe assinatura falsa de Coronel, mediante técnica
livre de imitação (...)” (Grifos nossos) (Apelação nº 0000063-42.2009.7.02.0202,
Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos, DJ: 20/09/2011).
Nada obstante, considerando que ao Réu foi assegurado o direito à não
autoincriminação no que tange ao fornecimento de documento escrito como
parâmetro de identificação do punho subscritor do falso material, a Defesa
questionou, justamente, os documentos fornecidos pela Marinha do Brasil e que
foram utilizados pelos peritos da Polícia Federal para identificar o padrão de escrita
do Acusado ao afirmar que “(...) o apelante não se encontrava no local e no dia
apontado pelo documento (...)”, referindo-se à data de 26 de abril de 2011, quando o
Réu teria preenchido os Requerimentos nº 002512/2011, 002515/2011 e
002525/2011, visto que inexistiriam registros nos seus assentamentos relacionados à
viagem realizada ao município de Barreira – PA, onde foram produzidos os citados
Requerimentos.
Ocorre que a versão apresentada pela Defesa não se sustenta se
confrontada com as provas carreadas ao longo da instrução processual, notadamente
naquilo que diz respeito à desnecessidade de que missões daquela natureza
obrigatoriamente constassem das alterações militares.
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
47/69
A uma, segundo se extrai dos autos do Inquérito Policial Militar nº
0000154-89.2014.7.11.0111, o próprio Acusado subscreveu os Requerimentos de
TIEM nº 005412/11, de 27 de junho de 2011, e nº 002817/11, de 9 de abril de 2011,
em missão para o Município de Gurupi-TO, sem que tal missão constasse dos seus
assentamentos militares.
A duas, ainda que se pudesse admitir que, a exemplo do argumento
defensivo dando conta de que na missão de 26 de abril de 2011 em Barreira-PA o
Réu não elaborou os Requerimentos, pois não havia registro dessa missão em suas
alterações, e que, sendo assim, no caso de Gurupi-TO, igualmente, ele não poderia
ter sido o autor dos pedidos para a emissão dos TIEM, considerando o seu
depoimento prestado ainda na fase pré-processual, quando declarou que “(...) no
ano de dois mil e dez, realizou Missões de Inspeção Naval nessa cidade, exercendo
a função de motorista do Comandante Potiguara e do Comandante Coelho (...)”
(Grifo nosso) na cidade de Conceição do Araguaia-PA e adjacências, não foram
identificados os devidos lançamentos em seus assentamentos militares, sendo
possível concluir que não necessariamente essa seria uma regra da Unidade e, nessas
circunstâncias, caem por terra os argumentos defensivos tendentes a fragilizar a
comprovação da autoria delitiva.
Em Juízo, aliás, o Réu confirmou que exercia função de motorista
quando declarou que “(...) foi o Comandante da época que o retirou do setor para
trabalhar como motorista do Comandante (...)”, informação essa corroborada pelo
SO RRm Mar José Eliseu Silva Nascimento quando em Juízo afirmou que “(...) o
acusado desempenhava, entre outras, funções de cozinheiro, motorista e de
vistoriador de embarcações (...)”.
Em suma, o que se pode identificar claramente ao compulsar os
assentamentos do Réu é que apenas constam os registros de missões realizadas com
a contagem de “Dias de Mar”, ou seja, em razão de o militar “(...) ter embarcado na
EApFlu e navegado (...)”, o que não exclui a possibilidade de que a missão tenha
sido realizada por meio terrestre e, desse modo, não tenha sido lançada em sua
Caderneta de Registro.
Essa conclusão é corroborada também pelo depoimento prestado na
fase inquisitorial pelo SO RRm Mar Mário Soares Nicácio que, à época dos fatos,
servia na CFAT e realizava inspeções navais em outras cidades, para as quais,
eventualmente, se deslocava em viatura militar, quando afirmou que:
“(...) por volta de abril ou maio de 2013 quando foi realizar oitivas e confirmação
de dados relacionados a acidentes ocorrido em Conceição do Araguaia sendo que
um dos envolvidos morava em Redenção (...) Que durante a viagem resolveu os
problemas relacionados a confirmação de dados em Conceição do Araguaia e se
dirigiu a cidade de Redenção em viatura (...)” (Grifo nosso).
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
48/69
Da mesma forma que no caso do Acusado, ao cotejar os assentamentos
do citado militar nos autos do Inquérito Policial Militar nº 0000154-
89.2014.7.11.0111, é possível verificar que não constam registros dessas missões
realizadas por meio terrestre.
Nesse contexto, a verossimilhança do depoimento prestado na fase
inquisitorial pelo Acusado e pelo SO RRm Mar Mário Soares Nicácio encontra eco
na reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “(...) é
válida a prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros
elementos colhidos na fase judicial” (HC 82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso).”
(Habeas Corpus nº 114.592/MT, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJe:
26/03/2013).
Portanto, considerando o teor do art. 297 do Código de Processo Penal
Militar no sentido de que “(...) O juiz formará convicção pela livre apreciação das
provas colhidas em juízo.”, bem como que o referido dispositivo traduz a essência
do Princípio do Livre Convencimento Motivado destacando também que “(...) Na
consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando
se entre elas há compatibilidade e concordância (...)”, é irretocável a comprovação
da autoria delitiva nos vertentes autos, não prosperando a alegação defensiva de que
“(...) a condenação se baseou unicamente na seguinte afirmação: ‘o Acusado não
forneceu padrão de sua escrita para exame Grafotécnico’ (...)”.
A propósito desse argumento, é importante destacar que o fato de o
Acusado ter se negado a fornecer o material para a identificação da prova do crime
de falso compõe o Princípio Nemo Tenetur Se Detegere, o que, ainda assim, não
conduz à caracterização identificação desse aspecto como fundamento tendente à
sua condenação.
Afinal, se por um lado a não autoincriminação constitui direito
assegurado aos acusados em geral, por outro é absolutamente lícita a conclusão do
Colegiado Julgador de primeiro grau de que:
“(...) bastaria que o 2º SG KERQUELIS, na certeza de sua inocência, fornecesse
voluntariamente, em qualquer fase da instrução, os alusivos (sic) padrões, a fim de
sanar qualquer dúvida sobre a imputação da autoria das falsificações. Não o fez,
muito embora tenha lhe sido asseguradas todas as oportunidades.”.
Isso em absoluto foi utilizado como fundamento de condenação, mas,
tão somente, como uma constatação lógica de que a autoria delitiva restaria
descartada pelo próprio fornecimento do material para a perícia.
Nada obstante, os documentos fornecidos pela Marinha do Brasil se
revelaram suficientemente aptos para a comprovação de que o punho subscritor do
falso foi o do Acusado.
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
49/69
Quanto à materialidade, os Laudos Periciais Documentoscópicos
elaborados pela Polícia Federal atestaram a falsificação da assinatura da 1º Ten Mar
Vaneide José Ferreira em 21 (vinte e um) Títulos de Inscrição de Embarcação
Miúda, a saber:
1) O Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) nº
132/2014-SETEC/SR/DPF/TO, de 25 de junho de 2014, atestou a falsidade da
assinatura aposta no TIEM sob nº de inscrição 524M2012000654, tendo o perito
concluído que “(...) Os manuscritos (assinatura) não partiram do Punho de Vanilde
(sic) José Ferreira (...)”;
2) O Laudo de Perícia Criminal Federal (Grafoscópico) nº 126/2015-
SETEC/SR/DPF/TO, de 16 de março de 2015, constatou a falsidade em relação à
assinatura aposta no TIEM sob número de inscrição 524M2012000603, tendo os
peritos concluído que “(...) a assinatura aposta em nome de VANEIDE JOSÉ
FERREIRA no Título de Inscrição de Embarcação Miúda examinado é falsa, tendo
partido de outro punho (...)”;
3) O Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) nº
567/2015-SETEC/SR/DPF/TO, de 8 de dezembro de 2015, constatou as
falsificações nos TIEM sob nº de inscrição 524M2012002550; 524M2012001693;
524M2012001146;
5210173178;
524M2002001111;
5240006270;
524M2012001740; 524M2012000468; 5240006288; e 524M2012003068, tendo os
peritos concluído que:
“(...) Considerando os padrões gráficos apresentados por VANEIDE JOSÉ
FERREIRA, conclui-se que as assinaturas apostas nos 10 (dez) TÍTULOS DE
INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO MIÚDA analisados neste Laudo são
INALTÊNTICAS (FALSAS), ou seja, não partiram do punho de VANEIDE JOSÉ
FERREIRA.
Ao comparar os 10 (dez) lançamentos manuscritos questionados entre si, foram
evidenciadas características gráficas que permitem estabelecer a unidade de punho
entre eles, ou seja, foram todos produzidos pelo mesmo indivíduo (...)” (Grifo
nosso);
4) O Laudo de Perícia Criminal Federal (Grafoscópico) nº 180/2016-
SETEC/SR/DPF/TO, de 29 de março de 2016, constatou a falsidade em relação à
assinatura oposta no TIEM sob número de inscrição 524M2010002517, tendo perito
concluído “(...) ser inautêntica a assinatura questionada, aposta em nome de
VANEIDE JOSE FERREIRA (...)”;
5) O Laudo de Perícia Criminal Federal (Grafoscópico) nº 331/2017-
SETEC/SR/DPF/TO, de 7 de julho de 2017, atestou a falsidade em relação às
assinaturas dos TIEM sob número de inscrição 524M201600; 3410237739;
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
50/69
524M2012000158;
524M2012001359;
524M2012001804;
524M2012001669;
524M2012000638, tendo o perito concluído “(...) serem inautênticas as assinaturas
questionadas, apostas em nome de VANEIDE JOSÉ FERREIRA (...)”; e
6) O Laudo de Perícia Criminal Federal (Grafoscópico) nº 093/2020 -
SETEC/SR/PF/TO, de 28 de fevereiro de 2020, constatou a falsidade em relação à
assinatura do TIEM sob número de inscrição 524M2006000964, tendo o perito
concluído que:
“(...) O confronto dos padrões gráficos de VANEIDE JOSE FERREIRA com a
assinatura questionada (...) revelou o predomínio de divergências, cuja frequência e
especificidade permitem concluir que a assinatura em questão é falsa, tendo partido
de outro punho (...)”.
A despeito de a Defesa ter sustentado em seu arrazoado que a prova
pericial produzida na fase inquisitorial seria ineficaz, sob o argumento segundo o
qual não foi “(...) ratificada no âmbito processual (...)”, é de se salientar que “(...)
as provas periciais realizadas em sede de Inquérito Policial Militar, procedidas em
observância às determinações legais, são efetivamente instrutórias da ação penal
(...)” (Habeas Corpus nº 7000406-11.2020.7.00.0000, Relatora: Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 30/09/2020).
Vale dizer que, em sendo elaborados os citados Laudos Periciais por
peritos devidamente habilitados da Polícia Federal, ainda que produzidos na fase
pré-processual, se conduzidos na conformidade do art. 315 do Código de Processo
Penal Militar, dispensam “(...) a renovação em juízo, constituindo meio de prova
suficiente para fundamentar eventual decreto condenatório. Ordem denegada.
Decisão unânime (...)” (Habeas Corpus nº 2008.01.034491-8, Relator: Ministro Ten
Brig Ar William de Oliveira Barros, DJ: 20/6/2008).
Saliente-se, por oportuno, que ao longo da instrução processual não
houve qualquer insurgência defensiva no tocante à conclusão dos Laudos Periciais,
circunstância que, aliada aos fundamentos anteriormente expendidos, afastam os
argumentos defensivos de eventual mácula da prova material nos presentes autos.
Portanto, ainda que as provas dos autos tenham sido produzidas na
fase inquisitorial, na forma do art. 315 do Código de Processo Penal Militar, ainda
assim, foram submetidas ao crivo do contraditório.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é absolutamente
reprovável a conduta do militar que, exercendo suas funções no âmbito da caserna,
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
51/69
falsifica documento público, atentando contra a Administração ou o serviço militar.
Tratando-se, pois, de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do
fato, dele se exigia conduta diversa.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não
merece reparo a condenação de primeiro grau, assim fundamentada:
“(...) Cabe lembrar, que a falsidade documental sustentada no libelo somente possui
relevância jurídica na medida em que a aparência do documento é capaz de gerar o
efeito esperado à vista do homem médio. O formulário nominado como Título de
Inscrição de Embarcação contém o selo da República e o formato existente nos
Títulos emitidos pela Marinha. Os dados dos títulos impugnados, de fato, pertencem
a proprietários de embarcações. Porém, não podemos olvidar que o documento
somente possui validade jurídica quando emitido por autoridade marítima
competente, após verificação da documentação pertinentes, bem como gerando
efeitos erga omnis, a partir de seu registro no Sistema de Gerência de Embarcações
(SISGEMB), a fim de poder ser acessado por qualquer autoridade marítima e
qualquer dos rincões do País, na sua função exclusiva de inspeção naval. Que os
documentos não foram assinados pela autoridade registrada no título, é fato
incontestável; que os títulos impugnados foram considerados suspeitos de falsidade
por não terem sido registrado no Sistema, também é fato, o que denota que poderia
ter sido preenchido e impresso de maneira diversa do procedimento regular, como
ocorre em falsificações de carteira nacional de habilitação (CNH) e documentos de
identidade.
(...)
A repetir com exaustão, o Ministério Público Militar trouxe aos autos
requerimentos assinados pelo acusado que serviram de base para a perícia
informar que a pessoa que os preencheu também foi a que falsificou os títulos já
mencionados. A única forma de desconstituir a prova pericial seria demonstrando
que os requerimentos não foram preenchidos pelo acusado (que os carimbou e
rubricou), de forma simples: fornecendo elementos gráficos para que se realizasse
nova perícia como contraprova. O réu optou por não os fornecer, reservando-se a
apenas argumentar diversas conjecturas sem respaldo fático, tentando reverter em
seu favor a sua omissão deliberada.
Diante disso, é de se reconhecer a suficiência do conjunto probatório para
sustentar a autoria e materialidade da falsificação dos 21 (vinte e um) títulos acima
elencados, em continuidade delitiva (...)”.
Passo à análise da tese defensiva remanescente, naquilo que diz
respeito ao pedido subsidiário de desclassificação “(...) da condenação como
incurso no art. 311, do CPM, para o crime de falsidade ideológica (...) por ser a
conduta que mais se amolda à narrada na denúncia e descrita no r. decreto
condenatório (...)”.
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
52/69
Nesses termos, os argumentos não merecem acolhida, pois, a despeito
da argumentação dando conta de que os documentos TIEM seriam verdadeiros e
emitidos pela “(...) Marinha do Brasil utilizando o sistema SISGEMB, e somente a
ASSINATURA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA é que foi supostamente falseada,
em outras palavras, a assinatura da Oficial responsável (...)”, a melhor adequação
típica para a conduta narrada e comprovada nos autos não é outra que não a do falso
material, na medida em que, para a configuração do delito de falsidade ideológica,
seria necessária a alteração de verdade juridicamente relevante, e não somente a
assinatura aposta no documento emitido pela Marinha do Brasil.
Afinal, conforme destacam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger, no delito de falsidade ideológica “(...) o documento é genuíno ou
materialmente verdadeiro (isto é, emana realmente da pessoa que nele figura como
seu autor ou signatário), mas seu conteúdo intelectual não exprime a verdade (...)”,
ao passo que o crime de falsificação de documento “(...) afeta a autenticidade ou
inalterabilidade do documento na sua forma extrínseca e conteúdo intrínseco (...)”.
Portanto, nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa
descrita nos autos, é inegável que a conduta que melhor se enquadra é a do falso
material, na esteira do seguinte precedente desta Corte Castrense:
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000063-83.2018.7.00.0000 (DJe:
08/01/2019)
Relator: Ministro Alt Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA
VERSUS
FALSIDADE
MATERIAL.
INSERÇÃO
DE
DECLARAÇÕES.
DOCUMENTO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA REALIDADE. DESNECESSIDADE
DE PERÍCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Pratica o delito previsto no art. 312 do CPM o Acusado que, no intuito de se
livrar de punição disciplinar a ele imposta, insere declarações falsas em documento
público (atestado médico) com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, atentando, dessa forma, contra a Administração Militar.
2. No delito de falsidade material (art. 311 do CPM), há falsificação ou alteração
de documento público ou particular, enquanto, no delito de falsidade ideológica
(art. 312 do CPM), a forma do documento apresenta-se íntegra, havendo distorções
do seu conteúdo em relação à realidade.
3. Ademais, no delito de falsidade ideológica, a perícia é prescindível pois o
documento apresenta-se íntegro. Já no delito de falsidade material, a perícia é
necessária, porquanto há alteração ou falsificação da forma do documento.
4. Embargos Infringentes conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria.”
(Grifo nosso).
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
53/69
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Segundo a impecável argumentação ministerial contida em contrarrazões
recursais, in verbis, “[...] no caso dos autos, não é possível tal desclassificação,
pois as provas coligidas demonstram que a conduta do Apelante se enquadra no
crime de falsificação de documento, tipificado na norma do artigo 311 do CPM. Na
falsificação de documento (particular ou público), o próprio documento é,
materialmente, falsificado, como ocorreu no caso dos autos: o Apelante criou
documentos falsos, com inserção de dados cabalmente falsos e, inclusive, falsificou
a assinatura da Ten. VANEIDE. Já na falsidade ideológica, o documento em si
(particular ou público) é verdadeiro, mas é falsa a declaração que é inserida nele.
Como, por exemplo, inserir nome falso, CPF falso, em uma escritura pública.
Portanto, trata-se de falsificação de documento, sendo impossível a alteração do
enquadramento da conduta do Apelante para falso ideológico (...)”.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta
do 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES, bem como refutadas as teses
defensivas, não merece acolhida o Apelo defensivo, devendo ser mantida a
condenação nos exatos termos expendidos na Sentença de primeiro grau.
2) Violação do dever funcional com o fim de lucro (art. 320 do
CPM):
Insurge-se a Defesa constituída contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 4 de maio de
2021, que condenou o 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES, como incurso no
art. 320 do Código Penal Militar.
Em suas Razões, a Defesa requereu a absolvição do Réu, visto que
“(...) o apelante não realizou a conduta, tão pouco (sic), recebeu qualquer
vantagem pela realização de procedimento de registro de embarcações, porque não
mais tinha qualquer função dentro do setor (...)”, sustentando, para tanto, que:
“(...) os valores recebidos pelo acusado, não são referentes a cadastro ou registro
de embarcações, não podendo lhe ser atribuído conduta que não cometeu!
Está demonstrado com clareza que inexiste liame ou nexo entre os fatos narrados
na peça acusatória com a conduta ou resultado praticados pelo apelante!
Não existe a mínima possibilidade de se vincular a conduta (cadastrar embarcação)
com o crime (auferir lucro) conforme descrito no tipo penal, uma vez que eles não
foram praticados pelo apelante (...)”.
Não assiste razão à Defesa constituída, pois, a toda evidência, os autos
demonstram que o Acusado ofertou serviços de despachante e facilidades a civis
proprietários de embarcações, bem como recebeu valores indevidos para agilizar os
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
54/69
procedimentos de cadastramento e de transferências desses meios de transporte no
âmbito da CFAT, configurando-se, pois, o delito de violação do dever funcional,
assim descrito no art. 320 do Código Penal Militar:
“(...) Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração
militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si
ou para outrem.”.
Conforme o escólio de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal
Militar Comentado. Rio de Janeiro. Forense. 2ª ed. 2014. p. 487):
“(...) Violar significa transgredir; o objeto da transgressão é o dever funcional
(obrigação inerente ao cargo ou função pública). O objetivo do agente é a obtenção
de qualquer espécie de vantagem, para si ou para outrem. O cenário da execução
do delito é o negócio da administração militar.”.
Já Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streinfinger afirmam que
o núcleo do tipo é “(...) violar, macular, ferir, desobedecer a preceito legal
decorrente do cargo e/ou função que ocupa, o que pode se dar por ação ou por
omissão (...)”, devendo haver “(...) objetivo certo, que é a intenção de obter
vantagem pessoal por meio de especulação (...)”.
Os citados doutrinadores ainda esclarecem que, em que pese o
legislador não ter definido o tipo de vantagem, “(...) em vista de ser promovida pela
especulação, é mais provável que seja de ordem econômica (...)”, a qual “(...) tanto
pode ser para o autor como para terceiro, mas é imprescindível que exista (...)”, não
sendo “(...) necessário que seja alcançada (exaurimento), mas tão somente que haja
essa possibilidade (...)” (Manual de Direito Penal Militar. Juspodivm. São Paulo. 5ª
ed. 2021. p. 1.762) (Grifos nossos).
Nesses termos, quanto à autoria e à materialidade delitivas, apesar de o
Acusado ter declarado em Juízo que “(...) sempre foi correto e nunca trabalhou
como despachante (...)”, bem como que “(...) não facilitou a abertura da escola
náutica; que não facilitou a regularização de qualquer documento de embarcação
(...)”, ainda assim o Relatório de Análise nº 65/2020 do CPADSI/PGJM, bem como
o extrato bancário gerado pelo Sistema de Investigação de Movimentações
Bancárias (SIMBA), produzidos pelo Centro de Apoio à Investigação – CPADSI da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos autos da Quebra de Sigilo Bancário nº
7000138-15.2020.7.11.0011, evidenciam que o Réu recebeu diversos valores de
proprietários de embarcações sem que fossem devidamente justificadas as origens
desses valores.
Nota-se que, ao ser questionado em Juízo acerca dos depósitos
efetuados diretamente na sua conta bancária pelo Civil Silberto Silva Santos, o
Acusado declarou que “(...) eram referentes ao empréstimo concedido em 2011, em
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
55/69
dinheiro entregue na porta da casa dele, para a compra de um cordão de ouro para
a sua esposa (...)”, acrescentando, ainda, que a citada testemunha teria solicitado
“(...) dinheiro emprestado, valor este que foi pago ao declarante; que o dinheiro
depositado era o dinheiro que SILBERTO estava devendo ao declarante e não tinha
nada a ver com documentação; que emprestou R$ 2.100,00 e depois mais R$
1.800,00 (...)”.
Entretanto, essas alegações não encontram respaldo nos demais
elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual, haja vista que o
próprio Civil Silberto Silva Santos não confirmou tais fatos, tendo, inclusive,
afirmado em Juízo que:
“(...) depositou o valor cobrado pela instrução da escola náutica na conta da Caixa
Econômica Federal do acusado, mas não se recorda com exatidão do valor
depositado; que acredita que o valor cobrado pelo Sgt KERQUELIS para a
abertura da escola náutica era de cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (...) que
uma parte do valor cobrado pelo acusado era referente às taxas que foram pagas
para se conseguir a licença da escola náutica e uma outra parte era pelo serviço
realizado; que confirma ter encaminhado ao Sgt KERQUELIS cerca de 22
processos de regularização de embarcações e que o acusado cobrava a importância
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por processo, tendo direito à uma
comissão de R$ 100,00 reais (cem reais) (...) que todos os valores depositados eram
referentes aos processos (...)” (Grifos nossos).
Além disso, em seu depoimento prestado em Juízo, o Civil Clever
Keny Alves Acácio, que também era proprietário de embarcação, afirmou que “(...)
procurou o acusado, tendo este sido indicado à testemunha como servidor da
Marinha que realizava serviço de despachante com o intuito de agilizar e
regularizar o título de inscrição de sua embarcação (...)”, tendo acrescentado que
“(...) o Réu não lhe cobrou pelos serviços, mas pediu que o indicasse como
despachante para outros interessados (...)” e que “(...) indicou o Acusado para os
seus amigos devido à agilidade que ele finalizou o documento, pois, normalmente,
esperava pela conclusão do processo na Capitania do Tocantins por cerca de 9
meses e, na ocasião, foi finalizado em menos de 30 dias (...)”, o que, a toda
evidência, demonstra que o Acusado, militar da ativa, que exercia a função de
encarregado do Setor de Cadastros e Vistorias da CFAT, também atuou de maneira
indevida como despachante na Unidade.
Nesse sentido, ainda que o Réu apenas tenha solicitado que o Civil
Clever Keny Alves Acácio o indicasse como despachante, é óbvio que tal desiderato
objetivava propiciar o recebimento de vantagens financeiras de terceiros, com o
intuito de agilizar, de qualquer modo que fosse, os procedimentos de concessão e de
renovação de TIEM, e isso de fato ocorreu pela identificação dos depósitos na conta
corrente do Réu.
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
56/69
Mais para além, o delito em testilha é de natureza formal, consoante a
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, de sorte que “(...) para haver
consumação basta a violação com o fim de obter especulativamente vantagem
pessoal, ou seja, não há necessidade de que o agente obtenha o ganho desejado
(...)” (Apelação nº 7000768-13.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 17/08/2021), de modo que a simples atitude de
agilizar o andamento dos processos administrativos com vistas à sua indicação para
possíveis clientes no âmbito do CFAT é suficiente para a sua consumação.
É despiciendo, portanto, o argumento defensivo no sentido de que
“(...) Não existe assim, um nexo entre a conduta acusatória e os fatos. Pois se não
foi o apelante que fez os processos citados, não se pode afirmar, ter o mesmo
recebido qualquer valor para esse fim ou a esse título (...)”, pois a conduta
perpetrada pelo Réu não foi identificada na execução propriamente dita dos
procedimentos, mas sim pela facilitação proporcionada por ele enquanto
despachante junto à CFAT.
Conforme o escólio doutrinário de Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, o
militar:
“(...) deve pautar suas atividades pelos princípios que se encontram estabelecidos
expressamente na vigente Constituição Federal de 1988, e em seguida nos
regulamentos disciplinares e nas demais normas militares, o que significa que em
hipótese alguma o militar deve buscar obter vantagens indevidas, ainda mais
quando se encontra representando a Administração Pública Militar (...)” (Código
Penal Militar Comentado – parte especial. Editora Líder. São Paulo. 2011. p. 480).
Nesse contexto, é imperioso destacar os dados apresentados pelo
Centro de Apoio à Investigação – CPADSI da Procuradoria-Geral da Justiça Militar
no Relatório de Análise nº 65/2020 do CPADSI/PGJM, o qual constatou depósitos
realizados pelos Civis Genoel Inácio de Oliveira e José Bezerra de Alencar Neto,
ambos proprietários de embarcações, nos seguintes termos:
“(...) Dentre os depositantes identificados, destacam-se GENOEL INACIO DE
OLIVEIRA e JOSE BEZERRA DE ALENCAR NETO que depositaram em favor do
investigado os valores de R$ 400,00 e de 300,00, respectivamente. Ambos possuem
embarcações do tipo canoa, onde a pertencente ao primeiro denomina-se
“PARAIBA”, número de inscrição 524M2014001286; e ao último denomina-se
“SITEC”, número de inscrição 524M2013004269 (...)”.
Além disso, o referido Relatório também consignou a existência de 2
(dois) depósitos em dinheiro, no valor de R$ 2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta
reais) e R$ 1.340,00 (hum mil e trezentos e quarenta reais) na conta corrente do
Acusado no dia 3 de julho de 2013.
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
57/69
Em que pese o referido Relatório não ter apontado o autor dos
referidos depósitos, os autos evidenciam 2 (dois) comprovantes bancários
apresentados, ainda na fase inquisitorial, pelo Civil Silberto Silva Santos, cujos
teores demonstram os depósitos na conta do Réu nesse mesmo dia 3 de julho de
2013, respectivamente às 13h25min e às 13h26min.
Oportuno salientar que o referido Relatório acrescentou, ainda,
informação detalhada sobre os rendimentos do Acusado, segundo a qual:
“(...) O 2º Sargento da Marinha KERQUELIS AGUIAR LOPES recebeu o montante
de R$ 145.100,29 a título de recebimentos salariais/proventos, o que corresponde a
34% dos créditos efetivos do militar. Desse valor, observou-se os montantes de R$
173.979,91
e
R$
88.531,89
provenientes
de
“DEPÓSITOS”
e
“TRANSFERÊNCIA”, respectivamente, que juntos representam 61% dos ingressos
efetivos do período conforme Tabela 1, página 4.
(...)
12. Salienta-se que o investigado foi beneficiário de expressiva monta relativa a
depósitos em dinheiro e em cheque, sendo alguns dos depósitos em dinheiro
realizados pelo próprio investigado, conforme se observa Tabela 7, página 10, que
contém os depósitos dessa natureza de valores mais proeminentes.
13. Ressalva-se que os depósitos em dinheiro são de difícil identificação em razão
de possuírem, em sua maioria, valores abaixo de R$ 2 mil, desobrigando, assim, as
instituições financeiras de manterem os registros de tais operações (...)” (Grifo
nosso).
Esses dados, aliados aos demais elementos de prova constantes dos
autos, evidenciam que o Réu, dada a sua condição de despachante, recebeu
vantagens indevidas para atuar como facilitador nos procedimentos de emissão de
TIEM para os proprietários de embarcação junto à CFAT, sendo tais valores
compatíveis com as informações prestadas pelo Civil Silberto Silva Campos ainda
na fase inquisitorial, dando conta de que “(...) o Acusado cobrava a importância de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por processo (...)”.
Dessa forma, carece de credibilidade e de razoabilidade a versão
apresentada pela Defesa constituída, tendente a justificar as transferências e os
depósitos efetuados para a conta bancária do Réu como tendo sido provenientes de
atividades lícitas quando, “(...) nas horas de folga, realizava serviços de buffet,
juntamente com sua esposa (...)”.
Nota-se que toda a argumentação defensiva está lastreada na “(...)
ausência de liame ou nexo entre os fatos narrados na peça acusatória com a
conduta ou o resultado praticados pelo apelante (...)”, sob o argumento de que “(...)
os valores recebidos pelos acusado, não são referentes a cadastros ou registros de
embarcações (...)”, visto que:
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
58/69
“(...) naquele momento histórico (ano de 2012/2013), o apelante não desenvolvia
qualquer atividade perante o Setor de Divisão de Cadastro e Vistoria de
Embarcações, tendo em vista que já havia sido transferido para o Setor de
Atendimento ao Público, o apelante não realizou e nem poderia ter realizado os
processos de cadastramento das embarcações citadas, não podendo ser vinculado a
essas ações, (pois o apelante não as realizou), o recebimento de qualquer vantagem
(...)”.
Ocorre que os elementos indiciários colhidos ao longo da instrução
processual permitem concluir, indene de dúvidas, que o Acusado violou seu dever
funcional ao oferecer ou mesmo ao exercer serviços de despachante junto à CFAT,
independentemente de estar trabalhando, à época dos fatos, no Setor de Atendimento
ao Público ou no Setor de Cadastros e Vistorias, sendo oportuno salientar a
existência de diversos depósitos suspeitos na conta corrente do Acusado, os quais,
ainda que não tenham sido identificados e, consequentemente associados a
processos administrativos irregulares, demonstram indícios contundentes de que o
Réu exercia atividade paralela como despachante.
Por tais razões, faz-se necessário ressaltar que o valor probante das
provas indiciárias encontra eco na doutrina e na jurisprudência dos Pretórios. Afinal,
ao comentar o art. 383 do Código de Processo Penal Militar, Guilherme de Souza
Nucci leciona que:
“(...) os indícios são perfeitos tanto para sustentar a condenação quanto para a
absolvição. Há autorização legal para a sua utilização e não se pode descurar que
há muito preconceito contra essa espécie de prova, embora seja absolutamente
imprescindível ao juiz utilizá-la.” (Código de Processo Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 375).
Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes desta Corte
Castrense:
“Apelação nº 7000674-31.2021.7.00.0000 (DJe: 16/12/2021)
Relator: Ministro José Coêlho Ferreira
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. INOCORRÊNCIA.
EXCESSO
DE
PENA.
INEXISTÊNCIA.
EFEITO
MODIFICATIVO.
INAPROPRIADO.
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO
DE
PRECEITO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) II - A jurisprudência consolidada do STM condiciona a ausência de óbice
jurídico para a recepção das provas indiciárias no âmbito da persecução judicial,
cujo contexto se estabeleça em plena harmonia, tendo como corolário o livre
convencimento do julgador (...)” (Grifo nosso);
“Apelação nº 2003.01.049372-7 (DJ: 08/06/2004)
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
59/69
Relator: Ministro Gen Ex Valdesio Guilherme de Figueiredo
Apelação. Peculato-furto. Preliminar. Tempestividade. Ausente o Representante do
Ministério Público Militar à audiência de leitura da sentença, a sua intimação dar-
se-á na forma do art 444 do CPPM, devidamente registrado e determinado pelo
Conselho. Mérito. Prova indiciária baseada em documentos e declarações,
formando uma cadeia, uma conexão de fatos, adquirindo força probante suficiente
para demonstrar, de forma segura e precisa, a participação do Acusado no evento
criminoso. A doutrina e a jurisprudência reconhecem no indício a mesma força de
qualquer outro elemento de prova. Por unanimidade rejeitada a preliminar de
intempestividade argüida pela Defesa. No mérito, por maioria, provido o apelo
ministerial.” (Grifo nosso).
Milita nesse mesmo sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal:
“Apelação nº 481(Dje: 29/06/2012)
Relator: Ministro Dias Toffoli
“(...) indícios e presunções, analisados à luz do princípio do livre convencimento,
quando fortes, seguros, indutivos e não contrariados por contraindícios ou por
prova direta, podem autorizar o juízo de culpa do agente (...) Pedido condenatório
acolhido. Decretada a prescrição da pretensão punitiva.” (Grifo nosso).
Comprovadas, portanto, a autoria e a materialidade delitivas, quanto à
culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o
agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é absolutamente reprovável a conduta do
militar que viola seu dever funcional para obter especulativamente vantagem
pessoal.
In casu, o Réu trabalhou nos setores responsáveis pelo procedimento
de cadastramento, transferências e regularização de documentos de embarcações,
conhecendo, portanto, todo o trâmite burocrático na Organização Militar, sendo
imputável com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta
diversa.
Por tais motivos, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita
adequação ao tipo penal incursionador do art. 320 do Código Penal Militar, na
esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000631-31.2020.7.00.0000 (DJe: 25/08/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
(...)
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
60/69
1. A materialidade do crime de violação do dever funcional com fim de lucro exige
a presença dos seguintes elementos: a) a incumbência de função; b) a violação do
dever funcional; c) a finalidade de obter vantagem para si ou para outrem; d) a
possibilidade de adquirir vantagem; e e) a má-fé (...)
2. A elementar do crime de violação do dever funcional com fim de lucro perfaz
infração administrativa. No entanto, o CPM a alçou como crime para impor
rigorosas sanções, merecendo o agente, se preenchidos os demais requisitos, a
reprimenda.
(...)
4. O dano à Administração não constitui elementar do crime previsto no art. 320 do
CPM. Para a subsunção do fato ao tipo, basta a mera possibilidade de obtenção de
vantagem pelo agente ou por terceiros. A lesão ao Erário constitui o exaurimento
do delito, devendo ser analisada na dosimetria da pena.
5. A expressão “lucro”, constante na rubrica, reflete a natureza pecuniária da
vantagem perseguida. Nesse contexto, a tipificação do crime exige a mera
possibilidade da obtenção de vantagem pecuniária, sendo irrelevante que o autor
tenha incrementado os seus bens.
(...)
13. Apelação defensiva improcedente. Recurso da Acusação parcialmente provido.
Decisões unânimes.” (Grifos nossos).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não
merece reparo a condenação imposta pelo Juízo, cujos bem lançados fundamentos
adoto como razões adicionais de decidir:
“(...) o acusado assumiu as funções de Encarregado dos Cadastros e Vistoriais, de
SET 2011 a MAR 2013, exercendo funções relativas a cadastros e vistorias,
cadastro de embarcações e regularização de obras sobre águas, atendimento ao
público e inspetor naval. Em regime rotativo de escala, os militares da CFAT
exerciam atendimento ao público, tanto na sede na Capitania quanto nas missões
externas, orientando e recebendo requerimentos de registros e/ou transferência de
embarcações.
A violação de dever funcional por parte do 2º SG KERQUELIS veio à tona por
intermédio da Parte realizada pelo civil SILBERTO SILVA CAMPOS, ao
Comandante da CFAT (...)
Segundo a alusiva notificação de fato, o civil SILBERTO SILVA CAMPOS já atuava
como despachante na região, tendo amplo acesso a diversos proprietários de
embarcações e, vendo a oportunidade, o SG KERQUÉLIS AGUIAR LOPES propôs
uma parceira, na qual o civil captaria os clientes e o graduado providenciaria
agilidade nos procedimentos junto à CFAT.
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
61/69
Corroborando tal narrativa, o civil CLEVER KENY ALVES ACÁCIO, negociante de
embarcações, em fase judicial, esclareceu que:
(...) tentou transferir a sua embarcação; que procurou o acusado, tendo este sido
indicado à testemunha como servidor da Marinha que realizava serviço de
despachante, no intuito de agilizar e regularizar o título de inscrição de sua
embarcação; (...) que confirma que o denunciado não lhe cobrou pelos serviços,
mas pediu que o indicasse como despachante para outros interessados; (...) que
indicou o acusado para os seus amigos, devido à agilidade que o acusado finalizou
o documento; que, normalmente, esperava pela conclusão do processo na Capitania
do Tocantins por cerca de 9 meses, mas, na ocasião, o processo foi finalizado em
menos de 30 dias; (...).
Mais tarde, ao tentar renovar a documentação do jet-ski COISÃO II, TIEM nº
524M2012001146, CLEVER teve a embarcação apreendida, uma vez que a
assinatura constante no TIEM, que deveria pertencer à Ten VANEIRDE (sic), era
falsa (Evento 1 - Doc. 2, fls. 59/62 e 151).
Pelas declarações de CLEVER, o civil já tinha conhecimento de que o acusado
atuava como “despachante”, além de ocupar sua função na Marinha, de forma a
agilizar os procedimentos internos na CFAT. Em que pese não ter pago nenhuma
quantia ao acusado, KERQUELIS pediu que o indicasse a outros interessados,
prometendo a agilidade que teve com o seu processo.
Convergindo com a prova oral colhida na fase judicial, o SILBERTO SILVA
CAMPOS apresentou diversos comprovantes de depósitos realizados em favor do
acusado, que foram confirmados pela Quebra de Sigilo Bancário, em apartado.
Com razão, a Defesa pontuou que alguns desses depósitos não foram comprovados,
porém, o Órgão Acusador demonstrou, por intermédio do Relatório de Análise nº
065/2020/CPADSI/PGJM, que dentre os depósitos apresentados pelo civil
SILBERTO SILVA CAMPOS constavam como devidamente creditados na conta do
acusado as importâncias de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais) e R$
1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais) (Evento 50 - Doc. 02, fl. 09 - PQS
7000138-15.2020.7.11.0011).
Ainda dentre os comprovantes apresentados pelo denunciante SILBERTO, que seria
o “parceiro de negócios” do acusado, foram devidamente identificados os depósitos
realizados em cheques nas quantias de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 300,00
(trezentos reais), que corresponderam a pagamentos realizados pelos civis
GENOEL INÁCIO DE OLIVEIRA e JOSÉ BEZERRA DE ALENCAR NETO, ambos
proprietários de embarcações e, certamente, "clientes" do 2º SG KERQUELIS e do
civil SIBERTO, nos processos de registros e transferências de embarcações (Evento
50 - Doc. 02, fl. 05 - PQS 7000138-15.2020.7.11.0011).
Vale apontar, ainda, que entre os depositantes identificados consta a pessoa jurídica
J DE R D SOUSA, cujo depósito possui valor, data e banco coincidentes com um
dos comprovantes de depósito anexos ao Procedimento de Apuração preliminar do
MPM (PAI). A empresa J DE R D SOUSA tem como único sócio JOSÉ DE
RIBAMAR DAMASCENO SOUSA, o qual é proprietário de uma embarcação tipo
canoa, chamada “RIBA”, nº de inscrição 524M201400165. Todavia, essa
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
62/69
embarcação consta como registrada em 07/04/2014, o que levantava dúvidas sobre
a atuação do acusado ou se ele recebeu o pagamento, mas não realizou o
procedimento. Não foi possível constatar algum registro de embarcação do mesmo
proprietário até o ano de 2013, que é o período em que se encerram os fatos dos
quais o 2º SG KERQUÉLIS é acusado. Portanto, no que pertine a esta conduta, não
há como se imputar responsabilidade ao acusado, por insuficiência de provas.
Entretanto, para além dos depósitos que demonstram pagamentos realizados ao
acusado para agilizar os procedimentos de cadastramento e/ou transferência de
embarcações dentro da CFAT, o Relatório de Análises nº 065/2020/CPADSI/PGJM
constatou que, dentre os créditos oriundos das movimentações bancárias do
período de 01/01/2011 a 20/11/2013, apenas 34% (trinta e quatro por cento) eram
correspondentes à única renda declarada do acusado (soldo/proventos decorrentes
da condição de militar da ativa). Do montante apurado, 61% (sessenta e um por
cento) era referente a operações de “depósitos” e “transferências” (Evento 50 -
Doc. 02, fl. 04 - PQS 7000138-15.2020.7.11.0011).
Nesse particular, a Defesa sustentou que KERQUELIS tinha uma segunda
ocupação, nas horas de folga, que era de Chefe de Cozinha em um buffet parceria
com a sua esposa. Quanto a esta atividade, o SO RR JOSÉ ELISEU SILVA
NASCIMENTO, o SO EXPEDITO FERREIRA DAS NEVES, o ex-MN-RC STANLEY
FONSECA CHAGAS e o SO RR MÁRIO SOARES NICÁCIO mencionam episódios
que apontam para a existência de tal empreendimento. Todavia, não soube a Defesa
apontar qualquer relação comercial, alheia a processos de embarcações, existente
entre o acusado e os proprietários de embarcações plotados na análise da quebra
do sigilo das informações financeiras do réu. Não foi juntado, também, qualquer
contrato de locação de material de buffet ou veio a Juízo qualquer dos contratantes
da alusiva atividade comercial, no ramo da gastronomia, extra Marinha.
O que ficou firmado foi que o acusado recebeu inúmeros depósitos e transferências
de donos de embarcações, corroborando a acusação de que atuava irregularmente
como “despachante”, junto à CFAT.
O empréstimo pessoal alegado pelo réu em favor de SILBERTO, que justificaria a
transferência de dinheiro para o graduado, não foi comprovado pelo civil, tão
pouco os registros bancários noticiaram tal negócio.
(...)
Além da prova oral ser eficiente a confirmar a atividade de “despachante” exercida
pelo réu, junto ao proprietário de embarcação CLEVER KENY ALVES ACÁCIO,
relativamente ao TIEM nº 524M2012001146, a prova documental produzida no
Apartado de Quebra de Sigilo Bancário foi certeira em plotar o pagamento de
serviços de despachante, no valor semelhante ao indicado pelo civil SILBERTO,
aos aquaviários GENOEL INÁCIO DE OLIVEIRA, cuja embarcação é a de nº
524M2014001286; e JOSÉ BEZERRA DE ALENCAR NETO, cuja embarcação é a
de nº 524M2013004269.
(...)
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
63/69
Portanto, restou provado que o acusado atuou, pelo menos, por três vezes na
condição de “despachante”, mesmo estando na ativa e sendo esta a função
ordinária que desempenhava na CFAT, visando obter lucro indevido, consistente em
pagamento de “taxas”, que variam entre 300 e 400 reais, por serviço (...)”.
Passo à análise das teses defensivas remanescentes, a primeira das
quais relativa à aplicação da “(...) consunção, uma vez que resta configurado, em
resgate à vedação ao bis in idem (...)”. A Defesa argumentou que “(...) a ocorrência
do delito de Violação do dever funcional se deu estritamente em face da falsificação,
por convergência das circunstâncias (...)” e que “(...) sem a falsificação não
haveria a violação do dever funcional (...)”.
Não assiste razão à Defesa constituída.
Conforme leciona Cezar Roberto Bitencourt (Tratado de Direito
Penal. Parte Geral. Vol. 1. 16ª ed. Saraiva. São Paulo. p. 226):
“(...) Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime
constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro
crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em
determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se
somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de
gênero e espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de
inteiro e fração.”.
Para Rogério Greco, o critério da consunção pode ser adotado em 2
(duas) situações (Curso de Direito Penal. 14ª ed. Impetus. Rio de Janeiro. 2012. p.
30), quais sejam, “(...) a) quando um crime é meio necessário ou normal fase de
preparação ou de execução de outro crime; b) nos casos de antefato e pós-fato
impuníveis.”.
Vale dizer que na prática de 2 (dois) crimes, para que um deles seja
absorvido pelo outro, condenando-se o agente somente pela pena cominada ao delito
principal, faz-se necessária a existência de conexão entre ambos, ou seja, que um
deles tenha sido praticado apenas como meio ou preparatório para a prática de outro,
o que não se evidencia no caso em exame, bastando, para tanto, verificar que as
falsificações documentais foram efetuadas pelo Réu em momentos absolutamente
distintos e completamente dissociados dos da violação de seu dever funcional, não
integrando, portanto, o mesmo iter criminis.
Afinal, embora os crimes cometidos pelo Réu tutelem a Administração
Militar (Título VII), o delito de falsificação de documento encontra-se
topograficamente inserido no Capítulo V (Da Falsidade), enquanto o crime de
violação do dever funcional pertence ao Capítulo VI (Dos Crimes contra o Dever
Funcional). Além disso, há diversidade de momentos consumativos e de sujeitos
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
64/69
passivos, conforme demonstrado nos autos, circunstâncias que confluem pela
inaplicabilidade do Princípio da Consunção na esteira da reiterada jurisprudência
desta Corte Castrense, a saber:
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000779-13.2018.7.00.0000 (DJe:
20/08/2019)
Relator para o Acórdão: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM (...) MÉRITO.
TENTATIVA
DE
FURTO
PARTICULAR.
CRIME
COMUM.
INGRESSO
CLANDESTINO. CRIME MILITAR. ABSORÇÃO. INOCORRÊNCIA (...) O crime de
ingresso clandestino, que é notadamente uma infração penal de subsidiariedade
expressa, só seria absorvido pelo delito mais grave de tentativa de furto se tivesse
sido classificado, na Exordial Acusatória, como um crime militar. A jurisprudência
dos Tribunais Superiores é firme quanto à inaplicabilidade do princípio da
consunção quando houver diversidade de bens jurídicos, dos momentos
consumativos e dos sujeitos passivos (...) Decisão unânime. Embargos Infringentes
do julgado e de nulidade acolhidos. Decisão majoritária.” (Grifo nosso).
Nesse contexto, embora os argumentos defensivos tenham sido
lastreados em precedente deste Superior Tribunal Militar que, nos autos da Apelação
nº 7000771-02.2019.7.00.0000 (DJe: 16/12/2019), de Relatoria do Ministro Alte Esq
Alvaro Luiz Pinto, concluiu que “(...) Na progressão criminosa em sentido estrito o
agente tem o desígnio inicial de cometer o delito menos grave, só que, sem sair do
iter criminis, resolve praticar outra infração penal mais grave (...)” (Grifo nosso),
circunstância que afastaria o concurso material em prol do Princípio da Consunção.
Esse precedente não encontra relação com o caso em exame, uma vez que, ao
contrário daquele feito, os crimes praticados não integram o mesmo iter criminis.
Enfim, no caso concreto, conforme já anteriormente explicitado, deve-
se seguir o entendimento segundo o qual “(...) A aplicação do princípio da
consunção pressupõe que o crime consunto integre o iter criminis do crime
consuntivo, bem como que ambos os delitos tenham o mesmo objeto jurídico (...)”
(Apelação nº 140-72.2009.7.01.0301/RJ, Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira,
DJe: 11/04/2011).
A Defesa ainda sustentou, subsidiariamente, a conversão da pena
privativa de liberdade “(...) em restritiva de direitos aplicada de maneira adequada
aos termos da lei, conforme art. 46, § 3°, do CP, aplicado subsidiariamente ao
diploma penal castrense (...)”, levando-se “(...) em consideração a desqualificação
da conduta e a dosimetria a ser aplicada (...)”.
Considerando que o pedido de desclassificação da conduta perpetrada
pelo Réu para o delito de falso ideal não foi acolhido, em tese, restaria prejudicado o
pleito subjacente de conversão da pena em restritiva de direitos. Nada obstante,
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
65/69
ainda que verificado não ter havido pedido expresso em relação ao delito de falso
material, melhor sorte não assiste à Defesa constituída, pois, a toda evidência, “(...)
Não estando prevista, na legislação substantiva castrense, a obrigação de prestar
serviços comunitários, incabível é a sua aplicação.” (Apelação nº 0000014-
63.2016.7.02.0102, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe:
23/03/2018).
No mesmo sentido:
“(...) É incabível a aplicação das penas alternativas previstas no art. 44 do Código
Penal comum, em observância ao princípio da especialidade e diante da
impossibilidade de se incorrer em hibridismo jurídico (...)” (Apelação nº 7000195-
72.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, DJe:
29/09/2020).
Por tais razões, a condenação imposta ao Réu pelo Colegiado Julgador
de primeiro grau deve ser mantida, merecendo reparo, no entanto, naquilo que diz
respeito à conversão em prisão operada, bem como quanto à deliberação sobre a não
incidência da pena acessória de exclusão das forças armadas prevista no art. 102 do
Código Penal Militar.
Quanto ao primeiro aspecto, o Conselho Julgador de primeiro grau
aplicou a previsão legal contida no art. 59 do Código Penal Militar e converteu a
reprimenda aplicada em prisão.
Todavia, o texto legal do referido Diploma é claro ao descrever que
“(...) A pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão
condicional (...)” (Grifo nosso).
Portanto, considerando a condenação operada em primeiro grau, de 5
(cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, não cabe a citada conversão.
Já quanto à exclusão das Forças Armadas prevista no art. 102 do
Código Penal Militar, segundo o qual “(...) A condenação da praça a pena privativa
de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das fôrças (sic)
armadas.”, a pena acessória deverá ser aplicada, na esteira do seguinte julgado desta
Corte Castrense:
“(...) Quando há condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois)
anos, deve ser aplicada ao Acusado, automaticamente, a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, com base no art. 102 do CPM. Embora se trate de
recurso exclusivo da Defesa, não há que se falar em reformatio in pejus, porquanto
a aplicação da pena acessória decorre diretamente da lei e independe de
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
66/69
fundamentação, conforme jurisprudência desta Corte.” (Apelação nº 7000902-
40.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Alt Esq Leonardo Puntel, DJe: 06/12/2021)
(Grifos nossos).
Não desconheço que a Sentença de primeiro grau deliberou sobre a
pertinência da aplicação da pena acessória anteriormente citada, concluindo pela sua
não incidência, sob os seguintes fundamentos:
“(...) em caráter excepcionalíssimo e considerando os Princípios da Razoabilidade
e da Proporcionalidade, deixar de aplicar ao sentenciado 2º SG KERQUELIS
AGUIAR LOPES a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no
artigo 98, inciso IV, c/c artigo 102, ambos do Código Penal Militar, levando em
conta, ainda, os tempos pandêmicos, sem prejuízo de a Autoridade Administrativa
Militar, no uso de seu Poder Discricionário, ou seja, mediante os juízos de
conveniência e oportunidade, apreciar a conveniência da manutenção do graduado,
ora sentenciado, nos quadros da ativa da Força Naval, à luz do disposto no inciso I
do artigo 2º do Decreto 71.500, de 5 de dezembro de 1972.” (Grifo nosso).
Nada obstante, não laborou com precisão o Colegiado Julgador de
primeiro grau, merecendo reparo o Decreto condenatório a despeito de o Recurso ser
eminentemente defensivo, bem como que não houve insurgência ministerial em
relação à matéria, não cabendo falar-se em reformatio in pejus, pois o referido
Princípio decorre da previsão legal contida no art. 617 do Código de Processo Penal
comum, segundo o qual “(...) O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas
decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo,
porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.”
(Grifo nosso), aplicável ao direito processual penal militar por força do disposto na
alínea “a” do artigo 3º do CPPM.
Ora, a análise detida da Sentença a quo revela que o voto deste
Relator, em absoluto, impôs agravamento da penalidade aplicada pelo Colegiado
Julgador de primeiro grau, tendo sido mantido o quantum de 5 (cinco) anos, 3 (três)
meses e 10 (dez) dias, de sorte que não se verifica eventual violação ao citado
Postulado.
Mais para além, este Relator também não desconhece precedente desta
Corte no sentido de que a aplicação do art. 102 do Código Penal Militar seria
indevida em situações nas quais, tal como no caso vertente, o Conselho Julgador de
primeiro grau deliberou sobre a não incidência do dispositivo que importa na pena
acessória de exclusão das forças armadas.
Com todas as vênias a esse entendimento, conforme já destaquei
anteriormente, a incidência da previsão legal de exclusão das forças armadas contida
no art. 102 do Estatuto Repressivo Castrense, além de não configurar a reformatio in
pejus, porquanto não se verificou mudança para pior do quantum da reprimenda
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
67/69
principal, em sua essência, constitui pena acessória e, assim, tem aplicação imediata,
bastando para tanto que se identifique a condenação da praça a pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos.
Nesse sentido, confira-se o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
“Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 723596 (DJe:
02/09/2013)
Relator: Ministro Gilmar Mendes.
(...)
2. Penal e Processo Penal Militar.
3. Pena condenatória superior a dois anos. Aplicação de pena acessória de
exclusão das Forças Armadas. Inocorrência de reformatio in pejus. Precedente: HC
86.858, Primeira Turma, rel. Min. Lewandowski, DJ 22.9.2006. Decisão mantida
por seus próprios fundamentos.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifo nosso).
Ressalte-se que, no citado julgado, o eminente Relator consignou em
seu voto condutor do Acórdão que “(...) a jurisprudência desta Suprema Corte
consolidou o entendimento no sentido de que a exclusão dos quadros das Forças
Armadas constitui pena acessória que decorre diretamente da lei (...)”, ressaltando,
ainda, “(...) que não ocorreu reformatio in pejus quando a Corte Superior Militar
aplicou, de ofício, a pena acessória de exclusão do recorrente das Forças Armadas
(...)” (Grifo nosso).
Vale dizer que a condenação superior a 2 (dois) anos à pena privativa
de liberdade, tal como no caso dos presentes autos, impõe ao Conselho Julgador a
aplicação da penalidade acessória de exclusão das Forças Armadas, devendo constar
da Sentença tal desiderato, na forma do que dispõem os arts. 102 e 107 do estatuto
Repressivo Castrense, não cabendo qualquer deliberação acerca da viabilidade ou da
pertinência dessa imposição.
Afinal, segundo o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Condenado que foi o impetrante, por decisão do Superior Tribunal Militar
Transitada em julgado a pena restritiva de liberdade acima de dois anos, aplicável
era a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, sem que isso importasse em
violação a direito muito menos líquido e certo.” (Mandado de Segurança nº 252,
Relator: Ministro Hélio Mosimann, DJ: 16/03/1992).
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
68/69
Aliás, sobre o assunto, impende destacar que a deliberação acerca da
pertinência da incidência do art. 102 do CPM levada a efeito pelo Conselho de
Justiça a quo sequer atentou para o disposto na alínea “c” do artigo 440, segundo o
qual “(...) O Conselho de Justiça ao proferir sentença condenatória (...) imporá as
penas, de acôrdo com aquêles dados, fixando a quantidade das principais e, se fôr o
caso, a espécie e o limite das acessórias;” (Grifo nosso).
Significa dizer, nos estritos termos ali delineados, que caberia ao
Conselho, após fixada a pena principal superior a 2 (dois) anos, estabelecer a espécie
da pena acessória cabível, que no caso em exame é aquela prevista no inciso IV do
artigo 98, por força do art. 102, ambos do Estatuto Repressivo Castrense, ou seja, a
exclusão da praça, não cabendo qualquer delimitação por motivos óbvios.
Afinal, não se trata, por exemplo, da suspensão dos direitos políticos,
ou do pátrio poder, ou mesmo perda de função pública, cujos limites de tempo ou
relativos a tais ou quais circunstâncias necessariamente deveriam estar
contemplados no Decreto condenatório, mas jamais seriam necessários quando se
trata da exclusão das forças armadas.
Não por acaso, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“Habeas Corpus nº 86.858-4/RJ (DJ: 22/09/2006)
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR.
ARTIGO 303 DO CPM. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PERÍCIA. PENA
ACESSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
(...)
II - Exclusão do serviço ativo é pena acessória e não efeito da condenação.
Desnecessidade de justificação específica, quando a decisão condenatória
encontrar-se devidamente fundamentada.
III - Ordem denegada.” (Grifo nosso).
A referida Decisão da Excelsa Corte deixa patente que há uma clara
distinção entre as penas acessórias previstas no Código Penal Militar e os efeitos da
condenação que a substituíram na legislação penal comum a partir da reforma de
1984. Enquanto no Estatuto Repressivo Castrense as primeiras dependem da
aplicação de uma pena principal estando em pela vigência, no Código Penal comum
as consequências são necessariamente pendentes de apreciação judicial.
Conforme esclareceu Guilherme de Souza Nucci:
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345728 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
69/69
“(...) No caso do Código Penal Militar, claramente, no art. 98, estabelecem-se
penas acessórias, que são complementos da condenação principal, nem todas
recepcionadas pela Constituição de 1988. Seus efeitos são extrapenais, atingindo o
âmbito administrativo, civil e político.” (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed.
Rio de Janeiro. Forense. 2014. p. 200).
Nesses termos, a despeito de o Recurso ter sido eminentemente
defensivo, e embora o Conselho de Justiça tenha deliberado sobre a não incidência
da pena acessória, impõe-se ao 2º Sgt Mar KERQUELIS AGUIAR LOPES a
aplicação do art. 102 do Códex Penal Militar com a exclusão do Apelante das Forças
Armadas, sem que se possa atribuir a este Tribunal eventual violação ao Princípio da
non reformatio in pejus.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo para, ratificando a condenação imposta pelo Juízo a quo ao 2º Sgt Mar
KERQUELIS AGUIAR LOPES, restabelecer a pena de 5 (cinco) anos, 3 (três)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no artigo 311, § 1º, do Código
Penal Militar, por 21 (vinte e uma) vezes, c/c o art. 71 do Código Penal comum; e no
art. 320 do Estatuto Repressivo Castrense, por 3 (três) vezes, c/c o art. 71 do Códex
Penal comum, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente semiaberto, nos
termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal comum, e com o direito de
recorrer em liberdade, com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, prevista no inciso IV do artigo 98, c/c o art. 102, ambos do referido Códex
Militar.

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345728v3 e
do código CRC 3685796d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 26/9/2022, às 14:47:58
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345728 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345434 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b2...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000481-16.2021.7.00.0000/DF
APELANTE: KERQUELIS AGUIAR LOPES
ADVOGADO: CARLOS ANTONIO TAVARES (OAB ES21228)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte,
para conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa e
manter a Sentença condenatória recorrida. Contudo, votei vencido ao deixar de
aplicar ao Apelante a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no
art. 102 do CPM, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do 2º Sgt Mar
KERQUELIS AGUIAR LOPES contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha, de 27 de abril de 2021, que o condenou à
pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no
art. 311, § 1º, do CPM, por 21 (vinte e uma) vezes, e no art. 320 do CPM, por 3
(três) vezes, ambos c/c o art. 71 do CP comum, com o direito de apelar em liberdade
e o regime inicial semiaberto, o qual foi convertido em prisão, nos termos do art. 59
do CPM, enquanto perdurar a condição de militar da ativa.
Conforme consta na Ata da Sessão de 27 de abril de 2021, o Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha condenou o Réu às penas de 2 (anos) anos, 10
(dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art.
311, §1º, do CPM, na modalidade de documento público, por 21 (vinte e uma)
vezes, e de 2 (anos) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
pela prática do delito previsto no art. 320 do CPM, por 3 (três) vezes, ambos c/c o
art. 71 do CP comum, em razão da continuidade delitiva.
Na forma do art. 79 do CPM, considerando o concurso material entre
os delitos de Falsidade de Documento Público e de Violação do Dever Funcional
com o Fim de Lucro, a pena definitiva, depois de unificada, foi fixada em 5 (cinco)
anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto, por força do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP comum, sendo convertida
em prisão, em observância ao contido no art. 59 do CPM, enquanto perdurar a
condição de militar da ativa.
Na sequência, o Colegiado a quo decidiu, por maioria de votos (3X2),
em caráter excepcionalíssimo e em consideração aos Princípios da Razoabilidade e
da Proporcionalidade, deixar de aplicar ao Sentenciado 2º Sgt Mar KERQUELIS
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345434 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b2...
2/5
AGUIAR LOPES a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art.
98, inciso IV, c/c o art. 102, todos do CPM.
Destaca-se, a seguir, o fundamento utilizado pela Sentença para não
aplicar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas ao Apelado, in verbis:
Somar à pena privativa de liberdade a perda da sua condição de militar e, por
consequência dos seus proventos, nesta época de Pandemia, parece, nos dias atuais
e considerando a natureza e os impactos dos delitos previstos nos artigos 311 e 320
do CPM, ultrapassar os limites da razoabilidade, na medida em que o Poder
Discricionário da Autoridade Administrativa Militar se encontra inabalado pelo
decreto condenatório que ora é proferido, havendo a possibilidade, em sede
administrativa, de uma análise mais apurada e com melhor embasamento sobre o
reflexo da permanência do graduado nos Quadros da Ativa da Marinha do Brasil,
mediante Conselho de Disciplina.
Constata-se, portanto, que não houve omissão da Sentença quanto à
matéria, tendo sido apresentada fundamentação para não aplicação da pena acessória
de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM.
Assim, como o MPM não se insurgiu contra o que foi discutido e
decidido pelo Conselho de Justiça o quo, entendo que, em observância ao Princípio
da non reformatio in pejus, o qual está amparado pelo art. 617 do CPP comum, a
atual situação do Apelante não poderá ser agravada por este Tribunal, já que
o presente Recurso é exclusivo da Defesa.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte em caso semelhante, in verbis:
“EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. MPM. ART. 303 DO CPM.
PECULATO.
PRELIMINAR
DA
DPU
DE
INADMISSIBILIDADE
DOS
EMBARGOS OPOSTOS PELO MPM POR AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL, POR SEREM INCONSTITUCIONAIS, E POR SE TRATAR DE PEÇA
EXCLUSIVAMENTE DA DEFESA. REJEIÇÃO. ART. 102 DO CPM. AUSÊNCIA
DE RECURSO MINISTERIAL PARA ALTERAR DECISÃO EXPRESSA DO
CONSELHO DE JUSTIÇA DE NÃO APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. REFORMATIO IN PEJUS, VEDADA
PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. MANUTENÇÃO IN TOTUM DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MAIORIA. Não há omissão no que diz respeito à
oposição de Embargos Infringentes e de Nulidade perante esta Corte, tanto pelo
MPM quanto pela Defesa, prevalecendo o entendimento de que o Órgão Ministerial
possui legitimidade para opor Embargos Infringentes contra Acórdão proferido em
recurso de Apelação, consoante o princípio da paridade das armas, consagrado no
art. 538 do CPPM. Ademais, na qualidade de custus legis, pode o Procurador-
Geral da Justiça Militar postular e requerer o que de direito, não havendo falar em
ausência de interesse recursal, de conformidade com o que preceitua o art. 123 da
Lei Complementar nº 75. Preliminar rejeitada por falta de amparo legal. Unânime.
Pretende o Embargante fazer prevalecer o voto divergente que entendia pela
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, sob o entendimento
de que a aplicação da mencionada pena decorre de lei e independe de
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345434 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b2...
3/5
fundamentação ou recurso para a cominação por esta Corte. Com efeito, a
imposição da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, mesmo em se
tratando de recurso exclusivo da Defesa, não configura reformatio in pejus,
conforme reiteradas decisões desta Corte. Entretanto, no presente caso, outras são
as circunstâncias que levam ao indeferimento dos presentes Embargos. É que
houve manifestação expressa por parte do Conselho Permanente de Justiça sobre
a matéria. Certas ou erradas foram expostas as razões de convicção do Colegiado
quanto a não aplicação do art. 102 do CPM. Houve discussão e votação sobre o
tema e contra tal decisão não houve recurso do Parquet. A ele cabia insurgir-se
contra o desacerto do que foi decidido, caso assim entendesse, ao invés de quedar-
se inerte. Não se trata, portanto, de omissão na Sentença sobre a matéria, a
autorizar a aplicação de ofício de pena acessória por esta Corte Castrense. Assim,
não havendo recurso do Ministério Público Militar para alterar o que foi decidido
pelo Conselho de Justiça, não poderia esta Corte alterar a Decisão de ofício, em
recurso exclusivo da Defesa, sob pena de incorrer em reformatio in pejus, vedada
pelo ordenamento jurídico pátrio. Embargos rejeitados. Maioria.” (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 0000167-38.2012.7.12.0012. Relator Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento:
18/10/2016, Data de Publicação: 10/11/2016.) (Grifei.)
No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APELAÇÃO DA
DEFESA.
REGIME
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
ALTERAÇÃO."
REFORMATIO IN PEJUS". I. - Firmou-se a jurisprudência desta Corte no sentido
de que, se apenas a defesa apelou, não pode o Tribunal agravar a situação do
condenado no tocante ao regime prisional. Entretanto, incorrendo o Tribunal em
tal vício, a nulidade do acórdão será restrita a essa parte, e não acarretará a
nulidade de todo o acórdão. II. - H.C. indeferido. (HC 82802/RS. Relator: Min.:
CARLOS VELLOSO. Data do Julgamento: 22/04/2003. Segunda Turma) (grifei.).
Insta destacar novamente que trata-se de Recurso de Apelação
exclusivo da Defesa.
A vedação da non reformatio in pejus em recurso exclusivo da Defesa
é justificável, uma vez que o Tribunal ad quem deve apenas se pronunciar em
conformidade com o postulado no recurso, ou seja, consagra-se a proibição do
julgamento extra e ultra petita. Essa nova decisão, jamais poderia extrapolar os
limites do que foi pedido no recurso defensivo.
Esse entendimento doutrinário e jurisprudencial busca garantir o
respeito aos Princípios Constitucionais mais importantes no nosso ordenamento
jurídico – do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal -, tendo
em vista que, como se deu a reforma, o recorrente não teve a oportunidade de aduzir
quaisquer argumentos no sentido de impedir a imposição da condenação prevista no
art. 102 do CPM.
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345434 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b2...
4/5
TOURINHO FILHO, em Código de Processo Penal comentado, 5ª ed.,
Vol. 2, pg. 368/369, assim leciona sobre o tema:
A pedra de toque do sistema acusatório está, unicamente, na separação das funções
acusatória e julgadora. O Juiz não pode proceder de ofício. O órgão jurisdicional
não pode exercer sua atividade sem ser provocado (Nemo judex sine actore).
Sendo assim, parece claro que, interposta a apelação tão-só pelo réu, não pode o
juízo ad quem agravar-lhe a pena. Caso contrário estaria ele exercendo atividade
jurisdicional sem ser provocado. (...)
O efeito devolutivo da apelação, em face mesmo daquela parêmia consubstanciada
na fórmula latina nemo judex sine actore (não há Juiz sem autor), não permite ao
órgão ad quem apreciar o thema decidendum com a mesma liberdade de que
dispõe o Juiz a quo. A regra do tantum devolutum quantum appellatum,
consectário lógico do princípio do Nemo judex sine actore, cria no juízo ad quem
obstáculo intransponível à sua pretensa liberdade de reexaminar a causa como se
fosse um segundo órgão de primeiro grau.
Necessário trazer à colação a figura da coisa julgada.
Prevê o art. 502 do Código de Processo Civil, in verbis:
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível
a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Segundo o dispositivo citado anteriormente, a coisa julgada representa
uma qualidade que torna indiscutível, imodificável, imutável uma decisão proferida,
após o trânsito em julgado.
Vale dizer que a Sentença proferida pelo Juízo a quo, que analisou o
art. 102 do CPM e afastou a sua aplicação ao caso concreto, tornou-se coisa julgada
formal e material, uma vez que não houve recurso do representante do MPM.
No instante em que este Superior Tribunal Militar reforma a Sentença
para aplicar o art. 102 do CPM ao Apelante, causa insegurança jurídica e afronta os
Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla
Defesa.
Assim, entendo que não poderia esta Corte, agindo de ofício, agravar a
situação do Acusado.
Entendo que isso poderia ser resolvido administrativamente pela
Marinha do Brasil, após o trânsito em julgado da Ação Penal Militar, por intermédio
de Conselho de Disciplina, mas jamais em Apelação com recurso somente
defensivo.
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:16
:: 40001345434 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b2...
5/5
O prejuízo da Defesa, em face do agravamento da situação do
Apelante por esta Corte, no julgamento da Apelação nº 7000481-16.2021.7.00.0000,
realizado em 1º de setembro de 2022, é flagrante.
Reafirmo que transitou em julgado para o MPM a aplicação do art. 102
do CPM, pois a Sentença condenatória recorrida apreciou a questão e afastou a
exclusão do militar das Forças Armadas, sem que houvesse manifestação do Órgão
Acusador. Modificar agora a Sentença, em sede de Apelação, torna-se
verdadeira reformatio in pejus, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
Ante o exposto, votei vencido ao deixar de aplicar ao Apelante a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001345434v5 e do código CRC 208c8801.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 21/9/2022, às 9:58:8
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:17
:: 40001345700 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b2...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000481-16.2021.7.00.0000/DF
APELANTE: KERQUELIS AGUIAR LOPES
ADVOGADO: CARLOS ANTONIO TAVARES (OAB ES21228)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por ocasião do retorno do pedido
de vista, acompanhei o voto vencido do eminente Ministro Relator na parte em que
não se aplicou ao apelante a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
prevista no art. 102 do CPM, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do 2º Sgt Mar
KERQUELIS AGUIAR LOPES contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha, de 27 de abril de 2021, que o condenou à
pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no
art. 311, § 1º, do CPM, por 21 (vinte e uma) vezes, e no art. 320 do CPM, por 3
(três) vezes, ambos c/c o art. 71 do CP comum, com o direito de apelar em liberdade
e o regime inicial semiaberto, o qual foi convertido em prisão, nos termos do art. 59
do CPM, enquanto perdurar a condição de militar da ativa.
3. Durante a Sessão de Julgamento Presencial de 11 de maio de 2022,
pedi vista dos presentes autos, conforme consta da Ata de Julgamento, in litteris:
“Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela Defesa, de
nulidade pela existência de indícios de prova ilícita produzida na fase
inquisitorial, por falta de amparo legal; por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade do feito pela inversão do ônus da Prova,
arguida pela Defesa, por falta de amparo legal. No mérito, pediu vista
o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que, conhecia e negava
provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, para
manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, tendo sido acompanhado pelo
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Revisor). Os Ministros
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL,
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345700 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:17
:: 40001345700 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b2...
2/7
CELSO
LUIZ
NAZARETH,
CARLOS
AUGUSTO
AMARAL
OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o
retorno de vista.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.”
(Grifo nosso.).
4. Nesta assentada, embora seja o caso de ser mantida a Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, alinhei-me ao
voto do eminente Ministro Relator em face do entendimento da douta maioria, que
aplicou ao apelante a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no
inciso IV do artigo 98, c/c o art. 102, ambos do referido Códex Militar.
5. Ora, sobre a aplicação do art. 102 do CPM, não se desconhece que
há reiteradas decisões desta Corte, adotando o entendimento de que a exclusão do
sentenciado com pena superior a 2 (dois) anos de reclusão é automática.
6. Porém, como bem salientou o eminente Ministro Relator, o caso
vertente apresenta uma particularidade, uma vez que a matéria foi debatida e
decidida pelo Juízo a quo, conforme demonstram os seguintes fragmentos da
Sentença, in litteris:
“(...)
Com relação à pena acessória prevista no artigo 98, inciso IV, do
CPM, o artigo 102 do Código Penal Militar impõe que "a condenação
da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois
anos, importa sua exclusão das Forças Armadas".
Entretanto, em que pese a dispensabilidade de fundamentação
específica para a aplicação, à luz do citado artigo 102 do CPM, a
exclusão das Forças Armadas somente se perfaz por consignação
expressa no decreto condenatório (colegiado ou monocrático), não
podendo ser executada ou entendida implicitamente, quando houver
omissão no dispositivo condenatório ou justificativa expressa da sua
não aplicação. Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal
Militar:
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. MPM. ART. 303 DO
CPM.
PECULATO.
PRELIMINAR
DA
DPU
DE
INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO MPM
POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, POR SEREM
INCONSTITUCIONAIS,
E
POR
SE
TRATAR
DE
PEÇA
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345700 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:17
:: 40001345700 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b2...
3/7
EXCLUSIVAMENTE DA DEFESA. REJEIÇÃO. ART. 102 DO CPM.
AUSÊNCIA
DE
RECURSO
MINISTERIAL
PARA
ALTERAR
DECISÃO EXPRESSA DO CONSELHO DE JUSTIÇA DE NÃO
APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS.
REFORMATIO
IN
PEJUS,
VEDADA
PELO
ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. MANUTENÇÃO IN TOTUM
DO ACÓRDÃO EMBARGADO. MAIORIA. Não há omissão no que diz
respeito à oposição de Embargos Infringentes e de Nulidade perante
esta Corte, tanto pelo MPM quanto pela Defesa, prevalecendo o
entendimento de que o Órgão Ministerial possui legitimidade para
opor Embargos Infringentes contra Acórdão proferido em recurso de
Apelação, consoante o princípio da paridade das armas, consagrado
no art. 538 do CPPM. Ademais, na qualidade de custos legis, pode
o Procurador-Geral da Justiça Militar postular e requerer o que de
direito, não havendo falar em ausência de interesse recursal, de
conformidade com o que preceitua o art. 123 da Lei Complementar nº
75. Preliminar rejeitada por falta de amparo legal. Unânime. Pretende
o Embargante fazer prevalecer o voto divergente que entendia pela
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, sob o
entendimento de que a aplicação da mencionada pena decorre de lei e
independe de fundamentação ou recurso para a cominação por esta
Corte. Com efeito, a imposição da pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, mesmo em se tratando de recurso exclusivo da
Defesa, não configura reformatio in pejus, conforme reiteradas
decisões desta Corte. Entretanto, no presente caso, outras são as
circunstâncias que levam ao indeferimento dos presentes Embargos.
É que houve manifestação expressa por parte do Conselho
Permanente de Justiça sobre a matéria. Certas ou erradas foram
expostas as razões de convicção do Colegiado quanto a não
aplicação do art. 102 do CPM. Houve discussão e votação sobre o
tema e contra tal decisão não houve recurso do Parquet. A ele cabia
insurgir-se contra o desacerto do que foi decidido, caso assim
entendesse, ao invés de quedar-se inerte. Não se trata, portanto, de
omissão na Sentença sobre a matéria, a autorizar a aplicação de
ofício de pena acessória por esta Corte Castrense. Assim, não havendo
recurso do Ministério Público Militar para alterar o que foi decidido
pelo Conselho de Justiça, não poderia esta Corte alterar a Decisão de
ofício, em recurso exclusivo da Defesa, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
Embargos rejeitados. Maioria.
(STM - EIFNU: 00001673820127120012 DF, Relator: Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data
de Publicação: Data da Publicação: 10/11/2016 Vol: Veículo: DJE)
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345700 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:17
:: 40001345700 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b2...
4/7
Os delitos em questão, cabendo destaque à falsificação dos TIEM, sem
dúvida maculam a imagem da Autoridade Marítima, representada pela
Marinha do Brasil, uma vez que é a única instituição a prestar serviço
de registro e regulação do tráfego marítimo e fluvial, fato que foi
ressaltado pelo Capitão Fluvial da CFAT, quando teve oportunidade
de se pronunciar sobre os reflexos dos fatos que estavam sendo
apurados (Evento 1 - Doc. 2, fls. 122/123 - IPM).
Ocorre que as ações imputadas ao réu não foram praticadas com
violência à pessoa ou gerou prejuízo ao patrimônio público ou dano
ao Erário, não olvidando o transtorno pelo qual passaram todos os
proprietários de embarcações que se viram ludibriados com TIEM sem
eficácia alguma. Daí a relevância do decreto condenatório ora
expedido.
Destarte, o Estado-Juiz, quando atua com sua força máxima no
controle e no regramento social, através de imputação de
responsabilidade penal ao infrator da norma de conduta, a lhe fixar
pena privativa de liberdade, o faz sob a ponderação dos Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade, sob pena de exasperar a sua
resposta para além do caráter preventivo a que está vinculada a
decisão estatal.
No caso de militar da ativa, o cumprimento da pena se rege pela
conversão do quantum ao regime de prisão, por força do artigo 59 do
CPM, devendo o seu cumprimento seguir o rito estabelecido no inciso
II do citado artigo, ou seja, a prisão deverá ser cumprida em
estabelecimento prisional militar. Quanto aos reflexos à carreira, o
réu permanece sob a égide dos regulamentos administrativos e
disciplinares que devem ser acionados sempre que convenientes e
oportunos dado a característica de independência entre as instâncias
de responsabilidade (administrativa, civil e penal).
Os fatos que foram objeto da presente ação penal militar remontam
mais de 07 (sete) anos, tempo este em que o ora sentenciado
KERQUELIS se encontra sub judice e, portanto, com reflexo direto
sobre a sua carreira militar. Essa é a característica automática da
deflagração de investigação criminal contra militar da ativa.
Entretanto, desde então, nada mais mereceu registro nos seus
assentamentos militares
A pena privativa de liberdade fixada pelo Conselho de Justiça impede
a concessão de benefícios como a suspensão condicional da pena, bem
como de iniciar o seu cumprimento em regime aberto, o que
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345700 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:17
:: 40001345700 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b2...
5/7
proporcionaria, inclusive, a manutenção do exercício de suas funções
em regime de expediente, recolhendo- se ao bailéu no período noturno
e aos finais de semana e feriados. O quantum fixado no dispositivo
supra fixou o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto,
em estabelecimento prisional comum, caso perca a condição de
militar da ativa, à luz do artigo 102 c/c 62 do Código Penal Militar.
Somar à pena privativa de liberdade a perda da sua condição de
militar e, por consequência dos seus proventos, nesta época de
Pandemia, parece, nos dias atuais e considerando a natureza e os
impactos dos delitos previstos nos artigos 311 e 320 do CPM,
ultrapassar os limites da razoabilidade, na medida em que o Poder
Discricionário da Autoridade Administrativa Militar se encontra
inabalado pelo decreto condenatório que ora é proferido, havendo a
possibilidade, em sede administrativa, de uma análise mais apurada
e com melhor embasamento sobre o reflexo da permanência do
graduado nos Quadros da Ativa da Marinha do Brasil, mediante
Conselho de Disciplina.
Sorte semelhante foi dada aos Oficiais das Forças Armadas
condenados à pena superior a 2 anos, onde não se aplica a regra do
artigo 102 do CPM, sendo necessária a representação, pelo Ministério
Público Militar, de Ação de Declaração de Indignidade ou de
Incompatibilidade para o Oficialato, para que o sentenciado perca a
sua condição de militar da ativa (v. artigo 142, inciso VII, da Carta
Constitucional) e se submeta ao regramento do sistema penitenciário
comum. A jurisprudência do STM aponta casos em que o Oficial é
absolvido, da ação de indignidade/incompatibilidade até mesmo
quando da prática de crime com violência à pessoa, por ser
considerado ato isolado na carreira do militar.
A não aplicação automática da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas à praça condenada a pena superior a dois anos, pelo
Superior Tribunal Militar, não chega a ser novidade, a exemplo do que
ocorreu por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000628-
13.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, quando, acatando as razões do Órgão
Acusador, o Colegiado do Egrégio STM majorou a pena de 02 anos
de detenção, aplicada pelo Juízo de Origem, para 04 (quatro) anos de
reclusão, por prática de crime contra a vida (art. 205 CPM), sendo
fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, sem aplicação
da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Vejamos a
Ementa:
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345700 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:17
:: 40001345700 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b2...
6/7
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
HOMICÍDIO.
ELEMENTO
SUBJETIVO.
DOLO
EVENTUAL.
BRINCADEIRA COM ARMAMENTO. MINORANTE INOMINADA. I -
A proteção à vida, bem maior do ser humano, é propagada para os
demais ramos do ordenamento jurídico. Tal direito previsto,
primordialmente, no art. 5.º, caput, da Constituição da República, é
considerado fundamental em sentido material, ou seja, indispensável
ao desenvolvimento da pessoa humana. Pontes de Miranda o nomeia
de supraestatal, cuja origem advém do "direito das gentes". II - A
conduta do agente foi objetiva e subjetivamente típica além de
reprovável, conforme descrito no artigo 205, caput, do Código Penal
Militar (CPM). Trata-se de crime malum in se, instantâneo, cometido
de forma livre, pois admite qualquer meio de execução e praticado por
ação ou por omissão, desde que presente o dever de agir. III - A
imputação objetiva leva em consideração dados fáticos objetivos e o
incremento do risco para depois se conceber o animus necandi. Assim,
o dolo eventual representa a assunção do risco pelo agente de
produzir um resultado delitivo. Provas testemunhais, laudo pericial e
confissão extrajudicial do Réu acarretam à comprovação da infração
penal. IV - O ato de apontar uma arma de alto calibre em direção a
outro militar, ainda mais em tom de "brincadeira", quando ciente dos
diversos riscos ao assumir tal conduta atrai o dolo eventual. V - É
necessário empregar a minorante inominada da 3ª fase de dosimetria
da pena, cujo fundamento se opera no princípio da razoabilidade, no
seu vetor de dignidade da pessoa humana, haja vista que a pena de 6
anos e qualquer regime diferente do aberto pode trazer ao condenado
maiores danos em sua saúde mental já debilitada pelo evento danoso.
O quadro depressivo, como relatado nos laudos médicos, é grave e
perceptível em seu interrogatório. Uma pena que não reconheça esse
quadro
clínico
pode
inviabilizar
qualquer
possibilidade
de
recuperação. VI - Recurso de Apelação conhecido e provido. Decisão
unânime.
(STM - APL: 70006281320197000000, Relator: PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, Data de Julgamento: 13/08/2020, Data de
Publicação: 03/09/2020).
Isto posto, decide o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha, por maioria de votos (3x2) de votos, em caráter
excepcionalíssimo e considerando os Princípios da Razoabilidade e
da Proporcionalidade, deixar de aplicar ao sentenciado 2º SG
KERQUELIS AGUIAR LOPES a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, prevista no artigo 98, inciso IV, c/c artigo 102,
ambos do Código Penal Militar, levando em conta, ainda, os tempos
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345700 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 12:17
:: 40001345700 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b2...
7/7
pandêmicos, sem prejuízo de a Autoridade Administrativa Militar, no
uso de seu Poder Discricionário, ou seja, mediante os juízos de
conveniência
e
oportunidade,
apreciar
a
conveniência
da
manutenção do graduado, ora sentenciado, nos quadros da ativa da
Força Naval, à luz do disposto no inciso I do artigo 2º do Decreto
71.500, de 5 de dezembro de 1972.
(...).” (Grifos acrescidos.).
7. Portanto, verifica-se que a questão sobre aplicação do art. 102 do
CPM foi objeto de discussão e votação pelo Escabinato, sem que houvesse recurso
do Órgão titular da Ação Penal Militar, operando-se a res judicata nesse aspecto.
Por essas razões, votei acompanhando o voto vencido do eminente
Ministro Relator, deixando de aplicar ao apelante a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, prevista no art. 98, inciso IV, c/c art. 102, ambos do Código Penal
Militar.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001345700v3 e do código CRC 09eaf483.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 23/9/2022, às 9:32:7
7000481-16.2021.7.00.0000
40001345700 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR